Tribunal: CARF
Processo: 16327.720939/2019-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720939/2019-60
ACÓRDÃO
9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
BANCO BRADESCO CARTOES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015
DESPESAS FINANCEIRAS. OPERAÇÕES DE DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS
ENTRE EMPRESAS DO MESMO GRUPO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE
DEDUTIBILIDADE.
Inexiste qualquer necessidade, usualidade ou normalidade nas despesas
escrituradas em razão da interposição do sujeito passivo em operações
engendradas por outra pessoa jurídica do grupo econômico para exercer o
afirmado direito de consumir o ativo consistente em prejuízos fiscais e
bases negativas detidos por pessoa jurídica adquirida. As despesas
financeiras escrituradas e glosadas não representam encargos necessários
para o exercício da atividade do sujeito passivo como holding, vez que não
decorrem de uma captação com vistas a auferir resultados de sua aplicação
em participações societárias, mas sim se prestam a carrear recursos
financeiros à pessoa jurídica adquirida com vistas à sua restituição em
captação onerosa pela pessoa jurídica do mesmo grupo, adquirente
daquele investimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. Votou pelas conclusões a Conselheira Edeli Pereira Bessa. No mérito, por voto de
qualidade, acordam em negar provimento ao recurso, vencidos os Conselheiros Jandir José Dalle
Lucca (relator), Luis Henrique Marotti Toselli, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic e
Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior que votaram por dar provimento. Designada para redigir o
voto vencedor a Conselheira Edeli Pereira Bessa. Manifestaram intenção de apresentar declaração
Fl. 2411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
2
de voto os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli e Luiz Tadeu Matosinho
Machado.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle
Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Especial (fls. 1979/2029) interposto por BANCO BRADESCO
S/A, sucessor por incorporação de BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, em face do Acórdão no 1402-
006.398 (fls. 1919/1963), via do qual se decidiu, por voto de qualidade, negar provimento ao
Recurso Voluntário.
2.Em síntese, o litígio versa sobre lançamentos de IRPJ e CSLL decorrentes da glosa
de despesas financeiras nos anos-calendário de 2014 (R$ 1,84 bilhão) e 2015 (R$ 2,49 bilhões),
relacionadas a Depósitos Interfinanceiros (DI) de R$ 15 bilhões captados pelo Banco Bradesco
Cartões S/A junto ao Banco Bradesco S/A. Esses recursos foram utilizados pelo Bradesco Cartões
para aumentar o capital do Banco do Estado do Rio de Janeiro (Berj). Paralelamente, o próprio
Banco Bradesco aportou R$ 31 bilhões no capital do Berj e, na sequência, o Berj aplicou a
totalidade dos recursos recebidos (R$ 46 bilhões) junto ao Banco Bradesco, também via DI. A
partir dessas operações, o Berj passou a auferir significativas receitas financeiras, tanto com
Depósitos Interfinanceiros quanto com títulos de renda fixa, que possibilitaram a compensação de
seus prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL acumulados. Posteriormente, após o Berj ter
compensado substancialmente seu prejuízo fiscal e base negativa da CSLL, o seu capital foi
Fl. 2412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
3
reduzido em R$ 49,2 bilhões e, na mesma data, o capital do Bradesco Cartões foi reduzido em R$
37,2 bilhões.
3.A DRJ houve por bem, avaliando a existência de saldos negativos de IRPJ e CSLL
relativos aos próprios anos-calendário objeto da autuação, dar provimento parcial à impugnação
oportunamente apresentada pelo contribuinte apenas para apropriar o valor de R$ 246.613,56 no
IRPJ constituído em relação ao ano-calendário de 2015, decisão que motivou a interposição do
Recurso Voluntário de fls. 1776/1821, desprovido pelo colegiado a quo em aresto assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014,2015
DESPESAS OPERACIONAIS. DEDUTIBILIDADE.
A teor do artigo 299, do RIR/1999, as quantias apropriadas às contas de despesas
operacionais, para efeito de determinação do Lucro Real, devem satisfazer às condições
de necessidade, normalidade e usualidade.
Restando comprovado que a captação de recursos realizada com a finalidade de viabilizar
o aumento de capital em empresa do mesmo grupo econômico buscou artificialmente
transferir resultados entre tais empresas, resta evidente o descabimento de se considerar
possível a dedução de tal despesa de captação, vez que se intentou burlar a proibição da
transferência de prejuízos fiscais entre empresas.
O imediato retorno de capital aportado em instituição financeira, por meio de certificados
de depósitos interbancários, demonstra a artificialidade de tal aporte e do retorno do
capital aos acionistas. Restando tal retorno do capital sujeito à incidência de juros,
induvidosa a desnecessidade de tal despesa, vez que os recursos originalmente já
pertenciam aos acionistas.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. CONSEQUÊNCIAS.
Na medida em que as exigências reflexas têm por base os mesmos fatos que ensejaram o
lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada naquele constitui
prejulgado na decisão dos autos de infração decorrentes.
4.Cientificado, o sujeito passivo apresentou Recurso Especial em relação às
matérias (I) “Dedutibilidade das despesas decorrentes dos depósitos interfinanceiros resultante
da correta interpretação do artigo 299 do RIR/99”, em face dos paradigmas 1401-003.729 e
1302-003.803; (II) “Papel da arrecadação global na determinação da inexistência de prejuízo ao
erário”, em face dos paradigmas 1302-003.803 e 1301-006.176; e (III) “Impossibilidade de
desconsideração de atos praticados com base em mera alegação de falta de interesse negocial
na operação realizada”, em face dos paradigmas 9101-006.364 e 1401-002.644, tendo o apelo
sido parcialmente admitido apenas em relação à primeira, ex vi do despacho de fls. 2312/2325,
decisão mantida pelo despacho de fls. 2363/2370, que rejeitou o agravo manejado pelo
interessado. Para melhor compreensão, confiram-se os seguintes excertos do despacho de
admissibilidade:
1a Divergência: “Dedutibilidade das despesas decorrentes dos depósitos
interfinanceiros resultante da correta interpretação do artigo 299 do RIR/99”
(...)
A similitude fática e jurídica entre os casos, assim como a divergência
jurisprudencial entre eles, encontra-se suficientemente demonstrada pela recorrente.
Fl. 2413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
4
Trata-se, em todos os casos, dos mesmos fatos envolvendo a capitalização, pelo
Bradesco, de forma direta ou indireta (via Bradesco Cartões), conforme se verifica no
seguinte excerto do TVF de cada processo, reproduzido nos respectivos acórdãos, e
também no recurso especial apresentado:
No período compreendido entre os aportes de capital no Berj e as
reduções de capital do Berj e do Bradesco Cartões, destaca-se como
operação singular e de vulto realizada pelo Banco Bradesco, nos dias 8 a
11 de outubro de 2012, a captação de R$ 46 bilhões junto ao Berj, por
meio da emissão de depósitos interfinanceiros (DI). Ou seja, os recursos
financeiros utilizados pelo Banco Bradesco para aumentar o capital social
do Berj, direta e indiretamente via Bradesco Cartões, a ele retornaram por
meio de operações interfinanceiras em DI.
E em todos os casos houve acusação fiscal de desnecessidade das despesas
financeiras incorridas nas operações de depósito interfinanceiro (DI). O acórdão no 1401-
003.729 trata do Banco Bradesco, e o acórdão no 1302-003.803 trata da própria
recorrente, mas em outros anos calendários, tendo ambos alcançado resultado
diametralmente oposto ao do acórdão recorrido, com as respectivas despesas financeiras
sendo consideradas necessárias.
Assim, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela demonstração da
divergência alegada, e, consequentemente, pelo seguimento do recurso com relação ao
ponto.
2a Divergência: “Papel da arrecadação global na determinação da inexistência
de prejuízo ao erário”
(...)
A similitude fática e jurídica com relação ao primeiro paradigma (acórdão no
1302-003.803) já foi aqui demonstrada, no que diz respeito à necessidade/desnecessidade
das despesas financeiras incorridas.
Contudo, a recorrente propõe uma “segunda” divergência, com relação a este
mesmo paradigma, no que diz respeito à necessidade de se considerar a “arrecadação
global” na determinação da existência ou inexistência de “prejuízo ao erário”.
Para tanto, baseia-se na premissa de que teria sido demonstrado, no caso
concreto, por meio de laudos elaborados por auditoria independente, que a “arrecadação
global”, em valores nominais, teria sido maior do que aquela caso as operações não
tivessem sido realizadas.
Contudo, esta premissa não pode ser confirmada pela leitura do acórdão
recorrido, seja porque (i) o voto vencedor, ao afirmar que não entraria no mérito desta
valoração, porque estaria fora do objeto da discussão, deixou claro que não avaliou,
portanto, a consistência da demonstração apresentada pela recorrente (não permitindo,
assim, a confirmação da alegação recursal), seja porque (ii) o voto vencedor, ao reproduzir
parte da decisão de primeira instância, acabou por referendar não apenas a afirmação de
que um simples “aumento momentâneo” da arrecadação não configura, de fato, efetiva
majoração da carga tributária, mas também a demonstração feita pela decisão de piso, no
caso concreto, do efetivo prejuízo ao fisco advindo das operações praticadas.
(...)
Assim, afigura-se irrelevante, para os fins propostos pela recorrente, que o
primeiro paradigma tenha concluído pela inexistência de prejuízo ao erário, ao passo que
o acórdão recorrido tenha concluído pela existência de tal prejuízo, pois tais conclusões
decorrem da análise de prova levada a efeito por cada colegiado, e a divergência
jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova.
Ainda que as operações, na origem, possam ser as mesmas, não necessariamente
as respectivas provas o são, e, menos ainda o são as análises conduzidas pelos respectivos
colegiados acerca dos elementos de prova contidos aos autos. Assim, a simples existência
Fl. 2414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
5
de conclusões diversas que dessa(s) análise(s) resulte não autoriza, nos termos
regimentais, a utilização do recurso especial de divergência à CSRF.
O segundo paradigma (acórdão no 1301-006.176), pelas mesmas razões,
igualmente não se presta aos fins propostos. A avaliação quanto à existência (ou não) de
“prejuízo ao erário”, a partir do que deva ser computado ou entendido como
“arrecadação global”, em cada caso, são evidentemente, questões que envolvem análise
de prova, ou seja, questões insuscetíveis de ensejar a admissibilidade do recurso especial.
Conclui-se, portanto, que não restou demonstrada a divergência alegada, e,
consequentemente, não deve ter seguimento o recurso com relação ao ponto.
3a Divergência: “Impossibilidade de desconsideração de atos praticados com
base em mera alegação de falta de interesse negocial na operação realizada”
(...)
No caso dos presentes autos, trata-se de glosa de despesas financeiras incorridas
em operações de depósito interbancário (DI), sob o fundamento de se tratar de despesas
desnecessárias à atividade, em contrariedade ao disposto no art. 299 do RIR/99.
No caso do primeiro paradigma (acórdão no 9101-006.364), por sua vez, a
controvérsia gira em torno da glosa de amortização do ágio em operações de
reorganização societária, em contrariedade ao disposto no art. 20 do Decreto-lei no
1.598/77 e/ou nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97, e legislação correlata, conforme
evidenciado até mesmo pela ementa daquele julgado, acima reproduzida, sendo neste
contexto fático e jurídico, sem nenhuma semelhança com o caso dos presentes autos, que
foi feita a defesa da inaplicabilidade da teoria do propósito negocial.
No caso do segundo paradigma (acórdão no 1401-002.644), os fatos em debate
também envolviam a geração de ágio em operações de reorganização societária, mas a
autuação fiscal era dirigida especificamente ao ganho de capital na incorporação de ações
que deixou de ser apurado pela pessoa jurídica. A legislação tributária lá em debate,
portanto, igualmente não guarda nenhuma semelhança, em absoluto, com aquela
debatida nos presentes autos.
(...)
Não há como, a partir de fatos tão dissimilares daqueles debatidos nos presentes
autos, extrair-se a pretensa divergência alegada, sendo tal observação aplicável a ambos
os paradigmas apresentados.
Para agravar ainda mais a situação de inutilidade do segundo paradigma para os
fins pretendidos pela recorrente, acrescente-se que nele houve o expresso
reconhecimento da existência de propósito negocial válido a respaldar a operação,
conforme se pode verificar na própria ementa daquele julgado, ao norte transcrita, bem
assim no seguinte excerto do seu voto condutor:
As razões apresentadas pela Recorrente para justificar a operação
realizada são, a meu ver, absolutamente coerentes e guardam propósito
negocial.
Nada obstante a recorrente alegue no recurso que o reconhecimento da
existência de propósito negocial seria argumento apenas “subsidiário”, e que a
inaplicabilidade da teoria do propósito negocial seria o argumento principal e suficiente
daquele acórdão, não há como sequer inferir que o resultado daquele julgamento seria o
mesmo caso não tivesse havido a comprovação, no entender do colegiado, da existência
de propósito negocial (não tributário) na operação, inclusive porque este fundamento
constou não apenas do voto vencedor, mas também da própria ementa do julgado.
Diante do exposto, conclui-se que não restou demonstrada a divergência alegada,
e que, consequentemente, não deve ter seguimento o recurso com relação ao ponto.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, proponho que, nos termos do art. 68 do Anexo II do RICARF/2015,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, seja DADO PARCIAL
Fl. 2415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
6
SEGUIMENTO ao recurso especial do sujeito passivo BANCO BRADESCO CARTÕES S/A,
apenas com relação à matéria “Dedutibilidade das despesas decorrentes dos depósitos
interfinanceiros resultante da correta interpretação do artigo 299 do RIR/99”.

5.A PGFN apresentou contrarrazões às fls. 2384/2408, combatendo exclusivamente
o mérito recursal.
6.É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator
CONHECIMENTO
7.O Recurso Especial é tempestivo, conforme já atestado pelo despacho de
admissibilidade, tendo sido admitido exclusivamente em relação à matéria “Dedutibilidade das
despesas decorrentes dos depósitos interfinanceiros resultante da correta interpretação do
artigo 299 do RIR/99”, em face dos paradigmas 1401-003.729 e 1302-003.803.
8.O litígio envolve a dedutibilidade de despesas financeiras incorridas pelo Banco
Bradesco Cartões S/A nos anos-calendário de 2014 e 2015. O objeto central da disputa é a
qualificação dessas despesas, que derivaram de operações de Depósitos Interfinanceiros (DI), no
contexto de operação que visava a capitalização do Banco do Estado do Rio de Janeiro (Berj). A
ação fiscal questionou a dedutibilidade, sob o argumento de que tais dispêndios não atendiam aos
requisitos de necessidade, normalidade e usualidade para as atividades empresariais, conforme
estabelecido no artigo 299 do RIR/99.
9.O voto vencedor do Acórdão recorrido, de lavra do Conselheiro Paulo Mateus
Ciccone, divergiu da Conselheira Relatora Junia Roberta Gouveia Sampaio e manteve os
lançamentos fiscais com base nos fundamentos assim resumidos:
 Conceito de Despesa e sua Dedutibilidade: Distinção entre o conceito
contábil de despesa e sua dedutibilidade para fins fiscais: embora um gasto
possa ser considerado uma despesa sob a ótica contábil, nem sempre ele
será dedutível para fins de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
o Despesa: define despesa como um decréscimo nos benefícios
econômicos que reduz o patrimônio da empresa, citando o
“Pronunciamento Técnico CPC 00 – Estrutura Conceitual para a
Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis”. Também
ressalta que as despesas devem ser comprovadas por documentos
hábeis e idôneos.
Fl. 2416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
7
o Dedutibilidade: Para serem dedutíveis, as despesas devem atender
aos requisitos de necessidade, usualidade e normalidade, conforme
previsto no artigo 299 do RIR/99.
 Análise da Operação e sua Motivação: Enfatiza que a capitalização do Banco
do Estado do Rio de Janeiro (BERJ) pelo Banco Bradesco e Bradesco Cartões
teve como único propósito o aproveitamento dos prejuízos fiscais
acumulados pelo BERJ.
o Ausência de Propósito Negocial: A capitalização não visava o
desenvolvimento das atividades operacionais do BERJ, mas sim a
obtenção de um benefício fiscal, o que descaracterizaria a
necessidade das despesas incorridas.
o Despesas como Simples Deslocamento de Recursos: As despesas com
os depósitos interfinanceiros não correspondiam a uma necessidade
real da empresa, mas sim a um deslocamento artificial de recursos
dentro do grupo Bradesco, para gerar deduções fiscais.
 Glosa das Despesas: Com base na análise da operação e de sua motivação,
conclui que as despesas com depósitos interfinanceiros não atendiam ao
requisito de necessidade estabelecido pelo artigo 299 do RIR/99,
justificando a glosa efetuada pelo Fisco.
 Rejeição do Argumento da "Arrecadação Global": Rejeita o argumento de
que a operação, como um todo, não teria causado prejuízo ao Fisco, pois a
arrecadação total do grupo Bradesco teria sido maior. Sustenta que a análise
deve se concentrar na dedutibilidade das despesas na empresa específica
(Bradesco Cartões), e não no resultado consolidado do grupo.
 Conclusão: As despesas com DI efetuadas pelo Banco Bradesco Cartões para
capitalizar o BERJ não se enquadram como despesas necessárias, por terem
como objetivo principal o benefício fiscal e não a operação da empresa.
10.Já no paradigma 1401-003.729, infere-se do voto condutor proferido pelo
Conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues, que os lançamentos fiscais deveriam ser cancelados, em
síntese, com lastro nos seguintes fundamentos:
 Necessidade das Despesas: As despesas financeiras decorrentes dos DI são
inerentes às atividades de instituições financeiras e, portanto, usuais e
normais. A aquisição do BERJ, embora planejada para aproveitar o prejuízo
fiscal, também tinha motivações extrafiscais, como a administração da folha
de pagamento do estado do Rio de Janeiro e a exploração de serviços de
arrecadação de tributos estaduais.
Fl. 2417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
8
 Ativos do BERJ: Aponta que o BERJ possuía dois ativos relevantes: o
"estoque" de prejuízo fiscal e base negativa da CSLL, e o contrato de
prestação de serviços de processamento de folha de pagamento e outras
avenças com o Estado do Rio de Janeiro. A aquisição do BERJ não foi
motivada apenas pelo benefício fiscal.
 Resolução BACEN: Destaca que a regulamentação do Banco Central do Brasil
(BACEN) reconhece a utilização de créditos tributários como medida de boa
gestão financeira para instituições financeiras.
 Finalidade das operações: Considera que as operações de aumento de
capital e empréstimos visavam melhorar a saúde financeira do BERJ e não
tinham como único propósito a economia tributária. Aduz que o Banco
Bradesco tinha planos para o BERJ, incluindo a criação de uma carteira de
arrendamento mercantil. A redução de capital do BERJ também foi
justificada pela necessidade de levantar fundos para a aquisição do HSBC
Bank Brasil.
 Rejeição da Glosa: Conclui que as despesas com DI eram operacionais e,
portanto, dedutíveis da base tributária. Não há razão para afastar a regra do
artigo 299 do RIR/99, exonerando o Banco Bradesco dos lançamentos de
ofício do IRPJ e CSLL.
11.Em resumo, o paradigma 1401-003.729 concluiu que as despesas com DI foram
necessárias, usuais e normais dentro do contexto da atividade de uma instituição financeira e das
operações realizadas pelo Banco Bradesco, que não visavam apenas o benefício fiscal, mas
também outros objetivos de negócio relacionados à aquisição do BERJ e seus ativos, tendo
concluído que a fiscalização errou ao desconsiderar esses elementos e focar apenas no suposto
objetivo de economia tributária.
12.A seu turno, o Acórdão 1302-003.803, conforme se verifica da leitura do voto
vencedor do Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, adotou a seguinte fundamentação:
 Planejamento Tributário e Inoponibilidade: Reconhece que é correto
declarar a inoponibilidade de operações de planejamento tributário ao Fisco
quando o propósito de economia tributária é claramente demonstrado. No
entanto, adverte que é preciso ter cuidado para não banalizar essa
desconsideração.
 Necessidade de Análise do "Conjunto da Obra": Enfatiza que a análise dos
fatos deve considerar o "conjunto da obra", ou seja, todas as operações e
seus efeitos, e não apenas partes isoladas. Cita Marco Aurélio Greco,
ressaltando que a desconsideração de atos ou negócios jurídicos pelo Fisco
deve ser consistente.
Fl. 2418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
9
 Crítica à Atuação do Fisco: Critica a atuação do Fisco, que teria optado por
desconsiderar os efeitos favoráveis ao erário, levando em conta apenas as
consequências pontuais e desfavoráveis. O Fisco deve considerar a
arrecadação global do tributo e a dedutibilidade de uma despesa deve ser
aceita sempre que representar receita tributável na outra parte contratante.
 Consistência da Desconsideração: Afirma que o ato de desconsideração
deve ser consistente tanto objetiva quanto subjetivamente. Isso significa
que a desconsideração não pode ser feita de forma seletiva, alcançando
apenas alguns atos, pessoas ou tributos, de acordo com a conveniência do
Fisco. A desconsideração deve aplicar-se a todas as partes envolvidas e
assegurar tanto as consequências favoráveis ao Fisco quanto as favoráveis
ao contribuinte.
 Reconhecimento dos Créditos Decorrentes dos Tributos Pagos: Argumenta
que, ao desconsiderar determinadas operações, o Fisco deve também
reconhecer os créditos decorrentes dos tributos pagos em função dessas
mesmas operações. Ele destaca que a caracterização do planejamento
tributário depende da compreensão dos fatos numa perspectiva
organizacional, e seus efeitos devem ser considerados em sua plenitude.
 Aumento da Arrecadação Tributária: Menciona que os cálculos
apresentados pela Recorrente demonstram que a soma dos tributos (IRPJ e
CSLL) devidos pelas três instituições financeiras envolvidas (Banco Bradesco,
Bradesco Cartões e BERJ) superou a soma que seria apurada se as operações
não tivessem sido realizadas. Este ponto reforça a crítica de que o Fisco não
considerou o "conjunto da obra".
 Necessidade de Recomposição do Lucro Tributável: Aborda a questão da
necessidade de recomposição do lucro tributável em função dos saldos
negativos apurados no ano-base 2012. Argumenta que, em vez de exigir
tributos diretamente sobre o montante das despesas glosadas, o Fisco
deveria ter se limitado a reduzir os saldos negativos, conforme a
jurisprudência administrativa.
13.Em síntese, o paradigma 1302-003.803 entendeu que a análise de um
planejamento tributário deve ser feita de forma abrangente, considerando todos os seus aspectos
e efeitos, tanto os favoráveis quanto os desfavoráveis ao Fisco. O relator criticou a postura do
Fisco de selecionar apenas os aspectos negativos e de ignorar a arrecadação global, argumentando
que a desconsideração de um ato ou negócio deve ser consistente e abranger todas as partes
envolvidas, reconhecendo todos os efeitos tributários.
14.Pois bem, as partes e as operações que geraram as despesas financeiras glosadas
nos acórdãos recorrido e paradigmas são essencialmente as mesmas. Todas as três decisões
Fl. 2419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
10
discutem as mesmas operações, que envolveram o Banco Bradesco, o Bradesco Cartões e o BERJ.
Em todos os casos, a questão fulcral é a dedutibilidade das despesas financeiras decorrentes de
operações de DI utilizadas para capitalizar o BERJ.
15.Há similaridade na forma como a fiscalização entendeu as operações,
considerando-as artificiais e sem propósito negocial, visando apenas a economia tributária. As
operações de DI entre as empresas do grupo Bradesco, a capitalização do BERJ e o uso dos
prejuízos fiscais acumulados pelo BERJ são elementos comuns a todos os casos.
16.A semelhança do contexto jurídico analisado também é flagrante. A discussão
sobre a interpretação do artigo 299 do RIR/99, que define as despesas operacionais como aquelas
necessárias, usuais e normais, é central em todos os acórdãos. A controvérsia acerca do conceito
de "necessidade" da despesa, se deve ser analisado objetiva ou subjetivamente, é um ponto
comum. A discussão sobre a possibilidade de desconsiderar atos ou negócios jurídicos é presente
nas três decisões. A aplicação de princípios contábeis também é debatida nos três casos.
17.Anote-se que, apesar de o voto vencedor do Acórdão recorrido não fazer
menção ao contrato de prestação de serviços de processamento de folha de pagamento e outras
avenças mantido pelo BERJ com o Estado do Rio de Janeiro, que foi considerado elemento
relevante pelo paradigma 1401-003.729 como indicativo de que a aquisição não foi motivada
apenas pelo benefício fiscal, tal aspecto foi tratado pelo voto vencido da Conselheira Junia Roberta
Gouveia Sampaio, inclusive destacando o reconhecimento da PGFN a seu respeito. Confira-se o
seguinte trecho:
Por fim, a PGFN alega, em suas contra-razões, que dos dois ativos do BERJ que
teriam despertado o interesse do Grupo Bradesco (estoque de prejuízos e contrato de
prestação de serviço de processamento da folha de pagamentos firmado com o Estado do
Rio de Janeiro) “ apenas o contrato de prestação de serviços poderia figurar como um
elemento do ativo propício a gerar atividades operacionais, uma vez que o “ativo fiscal”
consiste apenas em uma rubrica contábil com finalidade exclusivamente fiscal, pois serve
apenas para reduzir o montante de IRPJ e CSLL a pagar”
18.Assim, dúvidas não há de que os Acórdãos paradigmas apresentam similitudes
fáticas e jurídicas com o Acórdão recorrido. As operações são as mesmas, a questão principal é
idêntica, e as bases legais usadas para decidir também são equivalentes. No entanto, a
interpretação dessas operações e da legislação de regência é distinta, o que configura dissidência
interpretativa apta a autorizar o trânsito do Recurso especial.
19.Tendo isso em vista e por concordar com o juízo prévio de admissibilidade,
reconheço a divergência jurisprudencial nos moldes do despacho de fls. 3046/3053.
CONCLUSÃO
20.Ante o exposto, conheço do Recurso Especial.
MÉRITO
Fl. 2420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
11
21.O litígio teve origem em uma ação fiscal que questionou a dedutibilidade das
despesas com DI, sob o argumento de que tais dispêndios não atendiam aos requisitos de
necessidade, normalidade e usualidade para as atividades empresariais, conforme estabelecido no
artigo 299 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999. A fiscalização entendeu que a operação
de DI realizada entre o Banco Bradesco e o Bradesco Cartões, que culminou na capitalização do
BERJ, era artificial e sem propósito negocial genuíno, configurando uma manobra para reduzir a
carga tributária.
22.A acusação fiscal entendeu que o Bradesco Cartões captava recursos do Banco
Bradesco por meio de DI e os direcionava para o BERJ, retornando para o Bradesco Cartões via
recebimento de juros sobre o capital emprestado, configurando um deslocamento artificial de
resultados entre as empresas do grupo. A autoridade fiscal também concluiu que a operação não
se enquadrava no conceito de despesa necessária, pois o Bradesco Cartões não necessitava
efetivamente de recursos para o fechamento de seu caixa, e que a operação foi realizada apenas
para fins de economia tributária.
23.O Recorrente debruça-se na interpretação do artigo 299 do RIR/99, que define
as despesas operacionais dedutíveis para fins de apuração do Lucro Real, buscando demonstrar
que as despesas com Depósitos Interfinanceiros (DIs) se enquadram nesse conceito, e, portanto,
são dedutíveis.
24.Para o Recorrente, o conceito de necessidade não pode se basear em critérios
subjetivos do Fisco, mas sim em critérios objetivos, relacionados com a incrementação operacional
e econômica da empresa. Critica a interpretação do Acórdão recorrido, que entende como
despesas necessárias apenas aquelas sem as quais a empresa não pode prosseguir. Essa
interpretação subjetiva, segundo o Recorrente, gera insegurança jurídica, pois diferentes fiscais
poderiam chegar a conclusões conflitantes. A necessidade deve ser analisada objetivamente, de
acordo com os termos do artigo 299 do RIR/99. Nessa ordem de ideias, a despesa necessária está
diretamente relacionada ao incremento operacional e econômico da empresa, e não
necessariamente precisa ser usual ou normal.
25.Defende que os Depósitos Interfinanceiros (DIs) são instrumentos de captação
de recursos entre instituições financeiras. Destaca que a Resolução no 3.399 do Banco Central
regulamenta a captação e realização de DIs por diversas instituições financeiras. Assim, são
operações normais e usuais no mercado financeiro. Além disso, a participação no capital de outras
sociedades, especialmente financeiras, é inerente aos objetivos sociais das instituições financeiras,
conforme a Resolução BACEN no 2.723/00.
26.Argumenta que os encargos financeiros decorrentes das operações de captação
de recursos, como os DIs, são despesas necessárias e dedutíveis. Independentemente do motivo
que justifique a operação (carência de recursos, política financeira, etc.), em geral, são despesas
provenientes da atividade da empresa.
Fl. 2421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
12
27.Cita o Acórdão no 101-91.286, que analisou a dedutibilidade de despesas
financeiras em casos de empréstimos tomados para remessas de capital a empresas estrangeiras.
A decisão reconheceu o direito à dedução, se não comprovado que os recursos não foram
utilizados no interesse da sociedade. Da mesma forma, acórdãos como o 1401-00.344 e o 1401-
002.066 consideraram dedutíveis as despesas financeiras quando os recursos são destinados ao
aumento de capital de controladas ou a adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC).
28.Também menciona que holdings puras podem diferir a dedução das despesas de
captação para o momento da realização do investimento. No entanto, como não se trata de
holding pura, as despesas em questão são dedutíveis por regime de competência, sem o
diferimento da dedução.
29.Em suma, o Recorrente busca demonstrar que as despesas com DIs são
necessárias à atividade da empresa, usuais e normais no setor financeiro. O argumento é que a
operação de captação de recursos via DI e a subsequente subscrição de ações do BERJ foram atos
válidos dentro da atividade empresarial e as despesas financeiras daí decorrentes devem ser
consideradas dedutíveis para fins de apuração do IRPJ e CSLL. Neste ponto, ressalta que a
fiscalização não questionou a efetividade da captação de recursos nem a subscrição de capital no
BERJ, mas tão somente a intenção por trás das operações.
30.De outro lado, as contrarrazões apresentadas pela PGFN buscam manter o
Acórdão recorrido, defendendo a não dedutibilidade das despesas com Depósitos Interfinanceiros
(DI) incorridas pelo Bradesco Cartões, nos anos-base de 2014 e 2015. A argumentação gira em
torno do não cumprimento dos requisitos de necessidade, normalidade e usualidade dessas
despesas, conforme o artigo 299 do RIR/99.
31.Os principais pontos defendidos pela Procuradoria são:
 Requisitos do Artigo 299 do RIR/99: As contrarrazões enfatizam que, para
serem consideradas dedutíveis, as despesas operacionais devem ser
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte
produtora, além de serem usuais e normais. A usualidade é interpretada
como a habitualidade, ou seja, despesas corriqueiras ao tipo de negócio do
contribuinte. A Procuradoria alega que os gastos com os depósitos
interbancários do Bradesco Cartões não se enquadram nesses requisitos.
 Ausência de Propósito Negocial: A Procuradoria argumenta que a operação
envolvendo os DIs teve como única finalidade reduzir a carga tributária das
empresas participantes, e não um propósito negocial legítimo.
 Operação Artificial: O Fisco considera que a operação foi artificial, pois o
Bradesco já possuía os recursos, e a movimentação financeira serviu apenas
para o aproveitamento de prejuízo fiscal do BERJ. A Procuradoria destaca
que o dinheiro retornou ao Banco Bradesco em poucos dias, restando
Fl. 2422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
13
apenas a utilização dos prejuízos fiscais e as despesas financeiras para
abatimento do IRPJ e da CSLL.
 Desnecessidade da Despesa: As contrarrazões apontam que a despesa com
os DIs não era necessária para o Bradesco Cartões, já que os recursos para a
capitalização do BERJ já pertenciam ao controlador do grupo, o Banco
Bradesco. A Procuradoria questiona qual a necessidade da despesa para o
Bradesco Cartões, visto que os recursos utilizados já eram do grupo.
 Finalidade Exclusiva de Aproveitamento de Prejuízo Fiscal: A Procuradoria
sustenta que o único objetivo da capitalização do BERJ foi o aproveitamento
do seu estoque de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL. Argumenta que a
recorrente não apresentou nenhuma razão negocial plausível para o
aumento de capital do BERJ.
 Inconsistências na Capitalização do BERJ: São apontadas inconsistências na
operação de capitalização do BERJ, como a ausência de justificativa nas atas
das assembleias gerais para o aporte de R$ 46 bilhões e a falta de
demonstração de que o BERJ demandava recursos para suas atividades
negociais. O Fisco questiona por que o Bradesco Cartões teve que participar
da operação se o Banco Bradesco já detinha os recursos.
 Depósitos Interfinanceiros como Título de Renda Fixa: A Procuradoria
ressalta que os DIs são títulos negociados entre instituições financeiras para
fechamento de caixa. Questiona se a operação realizada entre as empresas
do Grupo Bradesco atendeu à lógica negocial desses títulos.
 Discussão sobre a "Arrecadação Global do Tributo": A Procuradoria critica a
tentativa do contribuinte de considerar o impacto das receitas financeiras
do BERJ para fins de dedutibilidade das despesas do Bradesco Cartões.
Afirma que a legislação tributária se volta para a base tributária das pessoas
jurídicas que incorreram nas despesas, e não para avaliação de receitas. A
Procuradoria considera problemática a discussão sobre a "arrecadação
global do tributo", pois depende dos aspectos que cada parte selecionará
para fundamentar seu ponto de vista.
 Inaplicabilidade do Parecer Normativo CST 50/76: A Procuradoria
argumenta que o Parecer Normativo CST 50/76, mencionado pelo
contribuinte, não é pertinente ao caso, pois trata de despesas em situações
de risco, enquanto as operações de DI entre as empresas do grupo não
envolviam risco.
 Ausência de Razão Negocial no BERJ: A Procuradoria também argumenta
que não houve razão negocial para o aporte de capital no BERJ, pois o único
ativo relevante da empresa era o contrato de prestação de serviço de
Fl. 2423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
14
processamento de folha de pagamento, e não o "ativo fiscal" (prejuízo fiscal
e base negativa de CSLL). A Procuradoria alega que a capitalização do BERJ
não tinha como objetivo o desenvolvimento de atividades operacionais, mas
apenas o aproveitamento do prejuízo fiscal.
 Necessidade da Despesa sob a Perspectiva da Lei: A Procuradoria
argumenta que a despesa deve ser analisada sob a perspectiva da legislação
do IRPJ e da CSLL, ou seja, cabe ao contribuinte demonstrar que o
endividamento era essencial para sua atividade produtiva. A mera alegação
de que o Bradesco Cartões tem como atividade realizar investimentos em
outras empresas não é suficiente para legitimar as operações.
32.Ou seja, a Procuradoria basicamente defende que as despesas com os DIs não
foram necessárias, usuais ou normais para o Bradesco Cartões, e que a operação teve como
objetivo principal o aproveitamento do prejuízo fiscal do BERJ. As contrarrazões enfatizam que a
operação não reflete o que normalmente acontece em captações de recursos via DIs, e que as
despesas não podem ser deduzidas da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
33.Pois bem, o deslinde das questões controvertidas nos autos demanda o exame
da dedutibilidade de despesas financeiras decorrentes de operações com depósitos
interfinanceiros (DI) realizadas entre instituições financeiras do mesmo grupo econômico.
34.A legislação tributária, especialmente o art. 299 do RIR/99, estabelece que são
dedutíveis as despesas operacionais necessárias à atividade da empresa e à manutenção da
respectiva fonte produtora, desde que usuais, normais e comprovadamente vinculadas à
produção ou comercialização dos bens e serviços. Confira-se:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506, de
1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados, seja
qual for a designação que tiverem.
35.No caso ados autos, os dispêndios questionados referem-se a despesas
financeiras incorridas em operações de depósito interfinanceiro diretamente relacionadas às
atividades operacionais da instituição, especialmente porque os recursos captados foram
efetivamente utilizados na subscrição de ações, operação prevista em seu objeto social.
36.De proêmio, cumpre reconhecer a impossibilidade de a autoridade
administrativa desconsiderar atos ou negócios jurídicos com base em uma interpretação
meramente econômica, conforme bem destacado pela Ministra Cármen Lúcia (Relatora), no
conhecido voto proferido por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no
2.446/DF, via da qual o Pretório Excelso reconheceu a constitucionalidade da inclusão do
Fl. 2424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
15
parágrafo único ao artigo 116 do Código Tributário Nacional, pela Lei Complementar no 104, de
2001.
37.Vale dizer, o parágrafo único do art. 116 do CTN se destina a combater a evasão
fiscal, isto é, a ocultação de fatos geradores já ocorridos, e não a elisão fiscal, que é a organização
das atividades de forma a reduzir licitamente a carga tributária. A norma não proíbe o contribuinte
de buscar, pelas vias legítimas e comportamentos coerentes com a ordem jurídica, economia
fiscal.
38.A interpretação econômica, que tem por efeito a tributação com base no
conteúdo econômico dos atos e não na forma jurídica, não tem respaldo no direito tributário
brasileiro. A interpretação jurídica do fato é o único critério válido para a tributação. O direito
tributário possui autonomia e constrói sua realidade, seu objeto e suas categorias, não
dependendo de conceitos de outras disciplinas, como a economia e a própria contabilidade, que
podem ou não ser incorporados, dependendo da vontade do legislador. Nesse sentido, a busca
pela menor carga tributária por meio de atos lícitos não pode ser considerada como simulação ou
dissimulação do fato gerador.
39.O fisco deve respeitar rigorosamente o disposto na legislação, não podendo
desconsiderar as formas legais adotadas pelo contribuinte para fazer prevalecer outra, à sua
escolha, que implique maior arrecadação. Além disso, a simulação do negócio jurídico só se
configura em casos específicos, como a transmissão de direitos a pessoas diversas das que
realmente se pretende, declaração não verdadeira ou documentos antedatados, nos termos do
art. 167 do Código Civil.
40.Ademais, as despesas financeiras decorrentes das operações de DI eram
necessárias à atividade da empresa, sendo usual e normal esse tipo de operação entre instituições
financeiras. Foi demonstrado que os recursos captados foram efetivamente utilizados na
subscrição das ações da empresa controlada, comprovando a correlação entre as despesas e a
atividade empresarial.
41.A participação em outras empresas constitui atividade legítima das companhias,
conforme previsto no §3o do artigo 2o da Lei no 6.404, de 1976. No caso específico das instituições
financeiras, a matéria encontrava-se disciplinada, à época dos fatos, pela Resolução CMN no
2.723/2000, que regulamentava as condições e procedimentos para participação societária.
42.Assim, a captação de recursos junto a terceiros, com vistas à realização de um
investimento em empresa ligada, configura operação usual no mercado financeiro, devendo ser
admitida sua dedutibilidade quando não há qualquer questionamento acerca de sua aplicação no
interesse da companhia.
43.Vale ressaltar que o prejuízo fiscal é um direito do contribuinte, não havendo
obrigatoriedade legal quanto à sua compensação, que poderá ser exercida segundo a
conveniência do contribuinte, conforme expressamente previsto no §2o do artigo 64 do Decreto-
Lei no 1.598/1977.
Fl. 2425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
16
44.Ademais, o item 13 do CPC 32 (reconhecimento de passivos e ativos fiscais
correntes) estabelece expressamente que "o benefício referente a um prejuízo fiscal que pode ser
compensado para recuperar o tributo corrente de um período anterior deve ser reconhecido como
ativo".
45.Essas razões se encontram minudenciadas no voto vencido que proferi no
Acórdão no 1402-006.744, ocasião em examinei as mesmas operações aqui ventiladas, cujos
fundamentos ora reitero, inclusive no que toca à adoção das razões de decidir constantes do voto
vencedor proferido pelo Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio no Acórdão no 1302-003.803, um
dos paradigmas aqui admitidos, a saber:
15.As operações em espeque, que contaram com a participação do Recorrente e
que ensejaram as despesas financeiras glosadas pela fiscalização, podem ser assim
resumidas:

em 20.05.2011, o Banco Bradesco S/A adquiriu em leilão público
96,23% do capital total do Banco Berj S/A (posteriormente
denominado Banco Bradesco Berj S/A). A partir de então, o Berj
passou a integrar o Grupo Bradesco, de modo que, suas operações
passaram a ser conduzidas de forma integrada a um conjunto de
empresas que atuam nos mercados financeiros e de capitais.

embora não refletidos no balanço patrimonial, o Berj dispunha de dois
ativos relevantes. Um, o direito de administrar a folha do
funcionalismo do estado do Rio de Janeiro pelo prazo de três anos.
Dois, o crédito tributário decorrente de prejuízo fiscal acumulado de
R$ 2,7 bilhões e base negativa da CSLL acumulada de R$ 3,6 bilhões.

em 22.05.2012, o Banco Bradesco S/A adquiriu, por meio de leilão
realizado na BM&F Bovespa, o restante das ações de acionistas
minoritários, de modo a deter a partir daí a totalidade do capital social
do Berj.

no total, o Bradesco pagou R$ 1,18 bilhões por um valor patrimonial
de R$ 29,06 milhões.

em AGE de 08.10.2012 o Banco Bradesco aprovou aumento do capital
social do Berj, no valor de R$ 23 bilhões, subscreveu e integralizou em
moeda corrente nacional R$ 15,50 bilhões e cedeu ao Recorrente
(Bradesco Cartões) o direito de subscrição da diferença de R$ 7,50
bilhões, integralizado em moeda corrente nacional.

em AGE de 10.10.2012, os acionistas Banco Bradesco e Bradesco
Cartões aprovaram novo aumento do capital social do Berj, no valor
de R$ 23,00 bilhões. O Banco Bradesco subscreveu e integralizou em
moeda corrente nacional R$ 15,50 bilhões e o Bradesco Cartões
subscreveu e integralizou em moeda corrente nacional R$ 7,50
bilhões.

em decorrência das capitalizações, Banco Bradesco e Bradesco
Cartões passaram a deter, respectivamente, 67,44% e 32,56% do
capital total do Berj, que, em 31.12.2012, era de R$ 50,22 bilhões.

para integralizar os aumentos de capital do Berj, o Bradesco Cartões
captou R$ 15 bilhões em depósitos interfinanceiros (DI) junto ao
Banco Bradesco, em operações realizadas entre 8 a 11 de outubro de
2012.

em AGE de 26.02.2014, o Banco Bradesco aumentou o capital social
da controlada Dueville Holdings S/A, CNPJ no 14.469.641/0001-02, em
Fl. 2426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
17
R$ 35,62 bilhões e integralizou-o mediante conferência, dentre outros
bens, com sua participação societária no Berj avaliada em R$ 33,43
bilhões.

em 28.02.2014, a Dueville foi incorporada pelo Bradesco Cartões, de
modo que o Banco Bradesco manteve a integral participação do
Bradesco Cartões e este passou a deter a integral participação
acionária do Berj.

em suma, por meio dessas operações societárias, o Banco Bradesco
transferiu sua participação societária no Berj para o Bradesco Cartões.

em AGE de 17.11.2015, o acionista Bradesco Cartões aprovou a
redução do capital social do Berj em R$ 49,20 bilhões, com a
justificativa de ajustar o valor do capital próprio da sociedade por ser
excessivo às suas efetivas necessidades. Do total da redução, R$ 45,78
bilhões seria concretizada em moeda corrente nacional e R$ 3,40
bilhões mediante transferência de títulos e valores mobiliários. Após
essas alterações, o capital social do Berj passou a R$3,08 bilhões,
suficiente, segundo foi deliberado, para alcançar os objetivos sociais
da sociedade.

em AGE de 17.11.2015, o único acionista Banco Bradesco aprovou
redução do capital social do Bradesco Cartões em R$37,20 bilhões,
com a justificativa de ajustar o valor do capital próprio da sociedade
por ser excessivo às suas efetivas necessidades. Do total da redução,
R$ 33,59 bilhões seria concretizada em moeda corrente nacional e R$
3,40 bilhões mediante transferência de títulos e valores mobiliários.
Após as alterações, o capital social do Bradesco Cartões foi reduzido à
cifra de R$ 1,16 bilhões, que, segundo o acionista, era suficiente à
realização dos objetivos sociais da sociedade.
16.Pois bem, recentemente o Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2.446/DF, via da qual reconheceu a
constitucionalidade da inclusão do parágrafo único ao artigo 116 do Código Tributário
Nacional, pela Lei Complementar no 104, de 2001. O referido dispositivo se encontra
assim enunciado:
Art. 116. Omissis.
(...)
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar
atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a
ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos
constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a
serem estabelecidos em lei ordinária.
17.Do voto da Ministra Cármen Lúcia (Relatora) se destacam os seguintes
excertos sobre a injuridicidade da adoção de interpretação econômica como elemento
configurador da dissimulação da ocorrência do fato gerador:
6. (...)
Ressalte-se, de pronto, ter sido a norma impugnada incluída no
dispositivo do Código Tributário que estabelece quando se tem por
ocorrido o fato gerador com seus efeitos, qual seja, o art. 116.
O parágrafo único acrescido ao art. 116 dispõe que “a autoridade
administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos
praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador
do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação
tributária”
Fl. 2427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
18
O fato gerador ao qual se refere o parágrafo único do art. 116 do
Código Tributário Nacional, incluído pela Lei Complementar n.
104/2001, é, dessa forma, aquele previsto em lei.
Faz-se necessária, assim, a configuração de fato gerador que, por
óbvio, além de estar devidamente previsto em lei, já tenha
efetivamente se materializado, fazendo surgir a obrigação tributária.
Assim, a desconsideração autorizada pelo dispositivo está limitada aos
atos ou negócios jurídicos praticados com intenção de dissimulação ou
ocultação desse fato gerador.
O parágrafo único do art. 116 do Código não autoriza, ao contrário do
que argumenta a autora, “a tributação com base na intenção do que
poderia estar sendo supostamente encoberto por um forma jurídica,
totalmente legal, mas que estaria ensejando pagamento de imposto
menor, tributando mesmo que não haja lei para caracterizar tal fato
gerador” (fl. 3, e-doc. 2, grifos nossos).
Autoridade fiscal estará autorizada apenas a aplicar base de cálculo e
alíquota a uma hipótese de incidência estabelecida em lei e que tenha
se realizado. Tem-se, pois, que a norma impugnada visa conferir
máxima efetividade não apenas ao princípio da legalidade tributária
mas também ao princípio da lealdade tributária.
Não se comprova também, como pretende a autora, retirar incentivo
ou estabelecer proibição ao planejamento tributário das pessoas físicas
ou jurídicas. A norma não proíbe o contribuinte de buscar, pelas vias
legítimas e comportamentos coerentes com a ordem jurídica,
economia fiscal, realizando suas atividades de forma menos onerosa, e,
assim, deixando de pagar tributos quando não configurado fato
gerador cuja ocorrência tenha sido licitamente evitada,
(...)
8.A norma do parágrafo único do art. 116 não dispõe, ao contrário do
pretendido pela autora, de espaço autorizado de interpretação
econômica. Ali não se trata da interpretação da lei, o que se dá no
Capítulo IV do Código Tributário Nacional intitulado “Interpretação e
Integração da Legislação Tributária”.
Tem-se no artigo 110:
“A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo
e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado,
utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal,
pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do
Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar
competências tributárias.”
Esse dispositivo não foi alterado pela Lei Complementar n. 104/2001.
9.De se anotar que elisão fiscal difere da evasão fiscal. Enquanto na
primeira há diminuição lícita dos valores tributários devidos pois o
contribuinte evita relação jurídica que faria nascer obrigação tributária,
na segunda, o contribuinte atua de forma a ocultar fato gerador
materializado para omitir-se ao pagamento da obrigação tributária
devida.
A despeito dos alegados motivos que resultaram na inclusão do
parágrafo único ao art. 116 do CTN, a denominação “norma antielisão”
é de ser tida como inapropriada, cuidando o dispositivo de questão de
norma de combate à evasão fiscal.
(...)
Fl. 2428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
19
18.No mesmo sentido, confira-se a lição sempre segura de Paulo de Barros
Carvalho1:
(...) os fatos, assim como toda construção de linguagem,
podem ser observados como jurídicos, econômicos, antropológicos,
históricos, políticos, contábeis etc.; tudo dependendo do critério
adotado pelo corte metodológico empreendido. Existe interpretação
econômica do fato? Sim, para os economistas. Existirá interpretação
contábil do fato? Certamente, para o contabilista. No entanto, uma vez
assumido o caráter jurídico, o fato será, única e exclusivamente, fato
jurídico; e claro, fato de natureza jurídica, não-econômica ou contábil,
entre outras matérias. Como já anotado, o Direito não pede
emprestado conceitos de fatos para outras disciplinas. Ele mesmo
constrói sua realidade, seu objeto, suas categorias e unidades de
significação.
O paradoxo inevitável, e que causa perplexidade no trabalho
hermenêutico, justifica a circunstância do disciplinar levar ao
interdisciplinar e este último fazer retornar ao primeiro. Sem
disciplinas, portanto, não teremos as interdisciplinas; mas o próprio
saber disciplinar, em função do princípio da intertextualidade, avança
na direção dos outros setores do conhecimento, buscando a
indispensável complementariedade. Tanto o jurídico quanto o
econômico fazem parte do domínio social e, por ter este referente
comum, justifica-se que entre um e outro haja aspectos ou áreas que
se entrecruzem, podendo ensejar uma tradução aproximada e, em
parâmetros mais amplos, uma densa e profícua conversação.
(...)
19.Ives Gandra da Silva Martins é categórico2:
(...)
Tenho para mim que o artigo 150 inciso I da Constituição Federal não é
apenas repetitivo do art. 5o inc. II, mas explicitador de que ao Fisco
cabe a espada da imposição, nos estritos limites do que a Constituição
lhe permite, e, ao contribuinte, defender-se com o escudo da lei
suprema para que não seja obrigado a submeter-se a exigências
indevidas. Pretende, todavia, o Fisco suprir as omissões legislativas por
interpretações econômicas, superativas da lei formal. Porém, em
direito tributário, não cabe a interpretação econômica. Sendo o tributo
uma norma de rejeição social (Teoria da Imposição Tributária, Ed. LTR,
2a. ed., 1998), deve o Fisco respeitar, rigorosamente, o disposto na
legislação para exigir os tributos constitucionalmente devidos, não
podendo jamais desconsiderar, superar, eliminar as formas legais e
legitimamente adotadas pelo contribuinte, para fazer prevalecer outra,
à sua escolha, que implique maior arrecadação.
(...)
20.Segundo ensina Ingrid Aragão Freitas Porto, “Na interpretação econômica o
que importa na verificação da existência de relação jurídica tributária é o seu conteúdo
econômico, e não a forma jurídica. O que importa não é o fato gerador, mas a capacidade
contributiva. Assim, se um ato do contribuinte não estiver previsto legalmente como fato
gerador, mas os seus efeitos econômicos forem similares aos de fatos geradores, então,
pode esse ato ser tributado, a despeito de não estar tipificado”3.
21.Depreende-se, desse modo, que não é dado à autoridade administrativa
“desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a
ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da
Fl. 2429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
20
obrigação tributária” (cfe. parágrafo único do art.116 do CTN), mediante uma
interpretação meramente econômica.
22.Ressalte-se que a “economia lícita de tributos obtida através da organização
das atividades do contribuinte, de sorte que sobre elas recaia o menor ônus possível”
revela, para Hugo de Brito Machado, técnica de elisão fiscal4. Já evasão fiscal, nas palavras
de Luis Flávio Neto, “se constitui a partir do momento que se verifica a utilização pelo
contribuinte de práticas expressamente proibidas pelo ordenamento jurídico, com o
objetivo de evitar, minorar ou retardar o pagamento de tributos”5.
23.Portanto, o simples fato de o contribuinte poder alcançar o mesmo resultado
mediante a adoção de uma determinada forma jurídica, dentre tantas outras à sua
disposição, desde que lícita, não basta para a desconsideração das operações praticadas,
independentemente de se submeterem à menor carga tributária, visto que tal estratégia
não configura evasão, mas sim elisão fiscal.
24.De outra parte, cabe retirar do oblívio o disposto no artigo 167 do Código Civil,
que soa:
Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se
dissimulou, se válido for na substância e na forma.
§ 1o. Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas
daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não
verdadeira;
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.
§ 2o. Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos
contraentes do negócio jurídico simulado.
25.Assim, apenas será considerado simulado, e portanto nulo, o negócio
jurídico que aparentar conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais
realmente se conferem, ou transmitem; contiver declaração, confissão, condição ou
cláusula não verdadeira; ou se os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-
datados, situações que evidentemente não coincidem com as que estão retratadas nos
autos.
26.A r. decisão recorrida encampou as considerações da autoridade
lançadora quanto à falta de motivação razoável para o aporte de capital de R$ 46 bilhões
realizado em 2012, destinado que foi a aplicações no então controlador Banco Bradesco,
para então concluir pela inexistência de falta de propósito negocial. Confiram-se os trechos
a seguir:
(...)
O fundamento principal utilizado pela autoridade autuante foi
no sentido do não cumprimento dos requisitos exigidos pela legislação
tributária para que uma despesa possa ser deduzida da base de cálculo
do IRPJ e da CSLL. Para embasar essa conclusão, a fiscalização apontou,
como um dos indícios, o fato que “tão logo o BERJ compensou o crédito
tributário representado pelos saldos de prejuízo fiscal e base negativa
de CSLL, seu único sócio promoveu a redução do capital em R$ 49,2
bilhões, encerrou as aplicações em DI no Banco Bradesco e manteve o
capital social no nível de R$ 3,08 bilhões, suficiente para realizar os
objetivos sociais do banco. Deflui daí que, do ponto de vista
operacional, não havia justificativa razoável para um aporte de capital
de R$ 46 bilhões em 2012 destinado que foi a aplicações no então
controlador Banco Bradesco”.
(...)
Fl. 2430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
21
A interessada limita-se a argumentar que os certificados de
depósitos interfinanceiros (CDI) são instrumentos típicos de captação
de recursos e são negociados entre instituições financeiras. E prossegue
afirmando que esse tipo de operação acontece, inclusive entre
empresas ligadas. Além disso, ressalta que foram aplicadas taxas de
mercado nas CDI emitidas por ela e adquiridas pelo Banco Bradesco, o
que evidenciaria a normalidade da operação.
Entretanto, não remanesce esclarecido qual a necessidade das
despesas, considerando que os recursos financeiros obtidos junto ao
Banco Bradesco retornaram ao referido Banco mediante aplicação pelo
BERJ em depósitos interfinanceiros, ou seja, não foi demonstrado que o
endividamento era essencial para a sua atividade produtiva; do mesmo
modo, não foi elucidado como uma operação nos moldes realizados
seria normal e usual.
(...)
Contudo, verifica-se um descompasso entre a operação
realizada e o que deve ser esperado de uma capitalização de uma
empresa. O pressuposto para o aumento de capital é permitir que uma
pessoa jurídica desempenhe a sua atividade operacional e não
viabilizar o exercício de um pretenso direito a um benefício fiscal. Isso é
o que se mostra consentâneo com as práticas e a lógica dos negócios.
Longe de justificar o investimento no BERJ, as alegações da interessada
apenas corroboram a falta de propósito negocial na capitalização: a
finalidade era permitir a utilização de estoques de prejuízo fiscal e base
de cálculo negativa da CSLL.
(...)
27.Todavia, verifica-se no item 9 do Termo de Verificação Fiscal de fls.
2370/2385, que os recursos aportados pelo Bradesco Cartões no BERJ, a título de
aumento de capital, não retornaram ao Recorrente (Bradesco Cartões), uma vez que os
CDIs emitidos pelo BERJ foram adquiridos exclusivamente pelo Bradesco. Confira-se:
(9-) No período compreendido entre os aportes de capital no Berj e as
reduções de capital do próprio Berj e do Bradesco Cartões, ou seja,
entre outubro de 2012 e novembro de 2015, destacam-se duas
operações financeiras singulares e vultosas realizadas por essas
empresas. A primeira foi a captação pelo Bradesco Cartões de R$ 15,00
bilhões em DI, junto ao Banco Bradesco, para integralizar os aumentos
de capital do Berj. A segunda foi a captação pelo Banco Bradesco de R$
46 bilhões, junto ao Berj, por meio da emissão de depósitos
interfinanceiros (DI). Por meio dessas operações, realizadas entre os
dias 8 a 11 de outubro de 2012, os recursos financeiros utilizados pelo
Banco Bradesco para aumentar o capital social do Berj, direta e
indiretamente via Bradesco Cartões, a ele retornaram, tendo produzido
ao longo desses anos receitas ao Banco Bradesco e despesas
financeiras ao Bradesco Cartões (primeira operação) e despesas
financeiras ao Banco Bradesco e rendimentos financeiros ao Berj
(segunda operação).
28.Nessa ordem de ideias, à míngua da demonstração da prática de simulação
nos negócios jurídicos celebrados pelo Recorrente como fundamento dos lançamentos de
ofício, o fato desta ter realizado as operações que constituem o cerne da acusação,
quando os mesmos objetivos poderiam eventualmente ter sido alcançados pela utilização
de forma mais simples e direta, mas com maior carga tributária, não é suficiente para que
sejam desqualificadas. Vale dizer, a falta de motivação extratributária e a ausência de
propósito negocial foram repelidas pelo Pretório Excelso como elementos aptos a
Fl. 2431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
22
desqualificar, sob o ponto de vista fiscal, operações legítimas praticadas pelos
contribuintes.
29.Nesse contexto, mesmo que o aumento de capital social do BERJ tivesse sido
realizado com o único propósito de aproveitar os prejuízos fiscais detidos pela instituição,
uma vez que foram comprovadas a efetiva captação de recursos nas operações de
Depósitos Financeiros e a utilização dos referidos recursos na subscrição das ações do
BERJ (fatos incontroversos), não haveria que se falar em simulação. Desse modo, não há o
que se cogitar sobre ausência de motivação extratributária como fundamento para
desconsideração das despesas.
30.No que concerne à dedutibilidade das despesas, o tema era tratado, à época
dos fatos, pelo artigo 299 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99), litteris:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos,
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva
fonte produtora (Lei no 4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização
das transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no
4.506, de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no
tipo de transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506,
de 1964, art. 47, § 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas
aos empregados, seja qual for a designação que tiverem.
31.Os conceitos abertos de necessidade, usualidade e normalidade de que se
valeu o indigitado dispositivo legal não podem ser submetidos à interpretação restritiva
priorizada pelo lançamento e prestigiada pela decisão recorrida. Pelo contrário, dúvidas
não há de que o legislador adotou como premissa para a dedutibilidade das despesas a
sua correlação com a atividade da empresa, isto é, sua vinculação com a operação por ela
desenvolvida, para a qual deverá ser necessária, exceto nas situações em que o
desembolso decorra de ato de liberalidade.
32.No caso dos autos, trata-se de despesas financeiras incorridas pelo Recorrente
em operações de depósito interfinanceiro diretamente relacionadas às suas atividades
operacionais, especialmente porque os recursos por ele captados foram efetivamente
utilizados na subscrição das ações do BERJ. Já a usualidade do dispêndio é reconhecida
pelo próprio item 22 do Termo de Verificação Fiscal de fls. 2370/2385, in verbis:
(22-) Na definição da Central de Custódia e Liquidação Financeira de
Títulos Privados (CETIP)3, Depósito Interfinanceiro (DI) é instrumento
financeiro destinado à transferência de recursos entre instituições
financeiras. É título privado de Renda Fixa negociado exclusivamente
entre instituições financeiras que auxilia no fechamento de caixa dos
bancos, como instrumento de captação de recursos ou de aplicação de
recursos excedentes.
__________________________________________________________
3 Vide www.cetip.com.br/Home. Sobre a CETIP: A CETIP S.A. -
Mercados Organizados administra mercados de balcão organizados, ou
seja, ambientes de negociação e registro de valores mobiliários, títulos
públicos e privados de renda fixa e derivativos de balcão. É uma
câmara de compensação e liquidação sistemicamente importante, nos
termos definidos pela legislação do SPB - Sistema de Pagamentos
Brasileiro (Lei no 10.214), que efetua a custódia escritural de ativos e
contratos, registra operações realizadas no mercado de balcão,
processa a liquidação financeira e oferece ao mercado uma plataforma
eletrônica para a realização de diversos tipos de operações online, tais
como leilões e negociação de títulos públicos, privados e valores
Fl. 2432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
23
mobiliários de renda fixa. A Companhia é a maior depositária de títulos
privados de renda fixa da América Latina e a maior câmara de ativos
privados do mercado financeiro brasileiro. Sua atuação confere o
suporte necessário a todo o ciclo de operações com títulos de renda
fixa, valores mobiliários e derivativos de balcão. Fonte: Demonstrações
Financeiras da CETIP S.A. de 2015. DOERJ de 09/03/2015.
33.De mais a mais, a participação em outras empresas constitui atividade legítima
das empresas em geral, conforme estatuído pelo §3o do artigo 2o da Lei no 6.404, de 1976
(Lei das S/A). Confira-se:
Art. 2o Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim
lucrativo, não contrário à lei, à ordem pública e aos bons costumes.
(...)
§ 3o A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades;
ainda que não prevista no estatuto, a participação é facultada como
meio de realizar o objeto social, ou para beneficiar-se de incentivos
fiscais.
34.No caso específico das instituições financeiras, a matéria se encontrava
disciplinada, à época dos fatos, pela Resolução CMN no 2.723, de 2000, que
regulamentava as condições e os procedimentos para participação societária, direta ou
indireta, no país ou no exterior (matéria atualmente tratada pela Resolução CMN no
5.043, de 2022).
35.Conclui-se, pois, que a captação de recursos junto a terceiros, com vistas à
realização de um investimento (aumento de capital em empresa ligada), é operação usual,
devendo ser admitida a respectiva dedutibilidade, sobretudo quando não há qualquer
questionamento acerca de sua aplicação no interesse da companhia, nos termos previstos
no artigo 299 do RIR/99.
36.Alerte-se, outrossim, que o prejuízo fiscal é um direito do contribuinte, tanto
assim que a lei não obriga à compensação, que poderá ser exercida segundo a sua
conveniência. Essa característica está expressamente prevista no §2o do artigo 64 do
Decreto-Lei no 1.598, de 1977, segundo o qual “dentro do prazo previsto neste artigo a
compensação poderá ser total ou parcial, em um ou mais períodos-base, à vontade do
contribuinte”. Ademais, o item 13 do CPC 32 (reconhecimento de passivos e ativos fiscais
correntes), é claro no sentido que “O benefício referente a um prejuízo fiscal que pode ser
compensado para recuperar o tributo corrente de um período anterior deve ser
reconhecido como ativo”.
37.Por fim, anote-se que a alegação do Recorrente de inexistência de prejuízo ao
fisco, quando considerada a arrecadação global das três instituições financeiras
envolvidas, foi objeto da diligência realizada em atendimento à Resolução no 1402-
000.932, que teve por escopo a análise do Laudo de Constatação de fls. 3443/3461,
considerando a capitalização do BERJ e as despesas e receitas dos Depósitos
Interfinanceiros, e como seriam os efeitos tributários se tais operações não tivessem sido
realizadas.
38.Em atendimento à medida proposta, foi produzido o Relatório Diligencial de
fls. 3613/3625, cujas conclusões foram apresentadas diante da consideração de dois
cenários distintos, que podem ser assim resumidos:

Cenário 1: “Neste cenário, foram considerados os estornos de Receitas
e Despesas de DI assim como dos pagamentos de juros sobre capital
próprio (JCP) no recálculo do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL
das empresas envolvidas - BERJ, Banco Bradesco e Bradesco Cartões -
tendo em vista as alegações do contribuinte abaixo reproduzidas”.

Cenário 2: “Ampliando-se o escopo da análise para considerar a
operação como um todo, teríamos que levar em conta também a
própria aquisição do BERJ e sua “alienação” ao final do período, já que
Fl. 2433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
24
uma das premissas fundamentais para o exame dos fatos é que
olhemos para o conjunto da obra”.

Conclusões:
“Neste
sentido,
para
avaliarmos
tais
efeitos,
apresentamos os Cenários 1 e 2. O Cenário 1 toma como base o
cenário apresentado pelo Laudo da KPMG [sic] e desconsidera as
aplicações em renda fixa realizadas pelo BERJ com os recursos
provenientes da capitalização e das operações com DI. Neste caso,
constatamos uma economia tributária da ordem de R$
127.153.377,59”.
39.Manifestando-se às fls. 3641/3651, o Recorrente alegou, em apertada síntese,
que “os resultados dos ‘Cenários 1 e 2’ apresentados pela fiscalização estão
manifestamente equivocados, pois há um evidente erro de premissa no relatório da
diligência fiscal, cuja correção explica a conclusão diametralmente oposta a que chegou”.
Tais erros estariam relacionados à (i)“indevida realocação de receitas financeiras sem
realocação também das respectivas despesas de captação”; e à (ii)“indevida
desconsideração das amortizaçòes do ágio decorrente da capitalização da Dueville”, para
assim concluir:
Pelo exposto, resta demonstrado que a fiscalização
claramente equivocou-se no “Relatório Diligencial Conclusivo” ao
pressupor que as Rendas em Títulos de Renda Fixa corresponderiam
exclusivamente aos recursos aportados pelo Bradesco e Bradesco
Cartões no BERJ, quando em realidade as mesmas decorreram de
outras fontes de recursos.
Ademais, ainda que se entenda que aquelas Rendas teriam
que ter sido “expurgadas” do resultado do BERJ e alocadas no
Bradesco, o que se admite apenas para argumentar, então deveria a
fiscalização por coerência adotar o mesmo procedimento quanto às
despesas de captação, bem como as perdas em renda fixa.
Tivesse sido esse o procedimento adotado pela fiscalização, a
conclusão a que chegaria é no sentido de que as referidas instituições
do Grupo Bradesco recolheram IRPJ e CSLL em montante muito
superior, aproximadamente R$ 978 milhões, ao que seria devido se
não houvesse ocorrido a capitalização do BERJ e as captações de
recursos, mediante operações de DI.
Quanto às amortizações do ágio decorrentes da capitalização
da Dueville, além dessa operação não guardar relação com os fatos
narrados pela fiscalização no TVF, a não ser pelo fato de as ações do
BERJ terem sido conferidas ao capital daquela sociedade, mesmo que
estivesse correto o raciocínio fiscal, o que novamente se admite
apenas para fins de argumentação, ainda assim não se verificaria
qualquer prejuízo ao erário, posto que nessa hipótese os montantes do
IRPJ e CSLL efetivamente recolhidos pelo Bradesco, Bradesco Cartões e
BERJ superam em aproximadamente R$ 654 milhões os valores que
seriam devidos por essas mesmas instituições financeiras, caso não
tivesse ocorrido a capitalização do BERJ e as captações de recursos,
mediante operações de DI.
Assim sendo, restando demonstrado os equívocos cometidos
pela fiscalização, os quais maculam as conclusões do “Relatório
Diligencial Conclusivo”, o Recorrente reitera os fundamentos de seu
recurso voluntário, requerendo seja reconhecida a total insubsistência
dos Autos de Infração em questão, na esteira dos precedentes
firmados pelas duas outras Turmas deste E. Conselho que já
apreciaram a matéria.
Fl. 2434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
25
40.Muito embora as contra-alegações defensivas possam sugerir a necessidade
de nova conversão do julgamento em diligência para elucidação complementar dos
pontos controvertidos, compreende-se que esta providência é absolutamente inócua e
despicienda, uma vez que, diante dos demais aspectos até aqui já examinados, não se
vislumbra a existência de suporte legal válido para a manutenção do lançamento,
independemente de a arrecadação ter sido ou não equilavalente ao que seria caso as
operações não tivessem sido realizadas.
(...)
41.Parenteticamente, anote-se que as acusações fundadas nos mesmos
elementos factuais aqui tratados foram objeto do PA no 16327.721097/2017-00, relativo a
autos de infração lavrados contra o Banco Bradesco S/A, cujo Recurso Voluntário foi
provido pela C. 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF em
sessão de 17.09.2019, por meio do Acórdão no 1401-003729, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014
DESPESAS FINANCEIRAS. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO.
Estando comprovadas a necessidade das despesas financeiras
deduzidas na apuração do lucro real, incabível a sua glosa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2013, 2014
CSLL. LANÇAMENTO DECORRENTE.
42.Ressalte-se que esta decisão não foi objeto de recurso, tendo se tornado
definitiva:

[...]

[...]
Fl. 2435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
26

43.Por derradeiro, não é acaciano registrar que, como o próprio item 38 do TVF
denuncia, o presente processo consubstancia vinculação lógica com os lançamentos que
foram realizados contra o próprio Recorrente no bojo do PA no 16327.721122/2017-47,
cujo Recurso Voluntário foi provido pela C. 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção
de Julgamento deste Sodalício, para o fim de cancelar os autos de infração de IRPJ e de
CSLL relativos ao ano-calendário de 2012, conforme voto vencedor proferido pelo
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, nos seguintes termos:
Como relatado, o caso trata de uma acusação de
planejamento tributário inoponível ao Fisco. Segundo a autoridade
autuante, ao adquirir o controle societário do BERJ, o Grupo Bradesco
engendrou operações de aumento de capital e de empréstimos
(mediante CDI), envolvendo os Bancos Bradesco e Bradesco Cartões,
com o propósito exclusivo de se aproveitar dos saldos de prejuízos
fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL existentes na sociedade
adquirida.
Nesse contexto, glosou as despesas financeiras decorrentes
daqueles empréstimos que haviam sido deduzidas na apuração do IRPJ
e da CSLL, tanto pelo Banco Bradesco (relativamente aos anos-
calendário de 2012 e 2013, pelos autos de infração consubstanciados
no processo no 16327.721097/2017-00) quanto pelo Banco Bradesco
Cartões (relativamente ao ano- calendário de 2012, pelos autos de
infração consubstanciado no presente processo).
Apesar de reconhecer que as referidas operações também
ocasionaram receitas financeiras no Banco Bradesco, a fiscalização se
ateve ao efeito das receitas financeiras produzidas no BERJ. Todo o
planejamento teria o objetivo de provocar estas últimas receitas
justamente para que o BERJ pudesse esgotar o seu estoque de
prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL acumuladas antes
da sua aquisição pelo Grupo Bradesco.
Já em sua peça impugnatória, dentre várias alegações, a
recorrente sustentava que as operações não haviam causado prejuízo
para o Erário do ponto de vista da arrecadação global observada nas
três instituições financeiras. A fiscalização não havia verificado qual
seria o resultado global se os efeitos fiscais da capitalização do BERJ e
dos depósitos interfinanceiros fossem desconsiderados. Em outras
palavras, caso a fiscalização tivesse analisado por completo os efeitos
contrários e favoráveis aos interesses do Fisco, chegaria à conclusão de
que a arrecadação tributária total foi maior do que seria se aquelas
operações não houvessem sido realizadas.
Para comprovar tal assertiva, juntou os demonstrativos e
cópias de declarações anexados como "DOC. 05" da impugnação (fls.
3125 a 3250).
Com
efeito,
segundo
os
cálculos
contidos
nessa
documentação, a soma dos tributos (IRPJ e CSLL) devidos apurados
pelas três instituições financeiras superou (em R$ 315.812.271,00) a
soma correspondente que seria apurada se as referidas operações não
tivessem sido realizadas (cf. fls. 3126). Nesses cálculos, é possível
Fl. 2436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
27
constatar que, nas três instituições, foram considerados tanto os
efeitos das receitas e despesas financeiras quanto os efeitos das
compensações dos prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da
CSLL.
Diante de tal alegação, a decisão recorrida socorre-se dos
princípios contábeis para concluir que estes consagram a autonomia
patrimonial da sociedade em relação aos sócios e acionistas, bem
como entre pessoas jurídicas distintas ainda que possuam idêntico
quadro societário, e que cada entidade ou pessoa jurídica deve
registrar individualmente (de forma segregada) as mutações do seu
patrimônio, reconhecendo receitas e custos ou despesas que lhe são
próprios.
Ora, a questão aqui não tem a ver com o princípio da
segregação contábil das entidades. Foi a própria acusação quem se
utilizou do argumento de que a economia fiscal obtida noutra
instituição do grupo econômico justificava a glosa das despesas
financeiras no âmbito da recorrente. Nada obstante, enxergar a
economia fiscal numa só ponta em detrimento do que acontece no
todo me parece uma visão míope dos fatos.
Já tive a oportunidade de deixar bem clara a minha posição
contrária aos planejamentos marcados pelo propósito da economia
tributária em vários julgamentos desta Casa. Considero correto
declarar a inoponibilidade das operações concernentes ao Fisco
quando a preponderância daquele propósito fica bem demonstrada.
Todavia, há que se ter cuidado para não banalizar o fenômeno.
Uma das premissas fundamentais para o exame dos fatos é a
necessidade de que se olhe para o conjunto da obra. Sobre isso, vale a
pena reproduzir o seguinte trecho da famosa obra de Marco Aurélio
Greco que foi transcrito pela recorrente:
XIX.21. Consistência: Objetiva, Eficacial e Subjetiva
Outro importante aspecto ligado à decisão que vier a
desconsiderar atos ou negócios jurídicos realizados diz
respeito à consistência que tal deliberação deve manter.
Essa consistência manifesta-se em três vertentes:
a) consistência objetiva (em relação ao que configura o
efetivo objeto de desconsideração);
b) consistência eficacial (em relação aos demais
tributos ou contribuições de competência da mesma
entidade política que incidam sobre os atos ou
negócios desconsiderados); e
c) consistência subjetiva (em relação às pessoas que
participem dos atos ou negócios).
a)
A consistência objetiva do ato de desconsiderar
está ligada ao fato de não ser algo isolado do mundo,
nem seu objeto poder ser circunscrito e assepticamente
segmentado, a juízo e segundo a conveniência de
qualquer das partes.
Cumpre ter presente que, em muitas situações, não se
está perante um único ato ou negócio jurídico, mas
perante uma série ordenada de atos e negócios que, em
seu conjunto, apresentam o efeito de dissimular a
ocorrência do fato gerador. Cada um destes atos ou
negócios esteve submetido ao regime tributário que o
Fl. 2437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
28
contribuinte
e
demais
partícipes
entenderam
pertinente, à luz da qualificação jurídica que reputam
adequada.
Na medida em que há uma pluralidade de atos ou
negócios que formam um conjunto orgânico que, no seu
todo, acarreta o efeito previsto no artigo 116, parágrafo
único do CTN, forçoso é concluir que o ato de
desconsideração não terá por objeto cada ato isolado,
mas o conjunto por ele formado. Portanto, o que deverá
ser desconsiderado, para fins tributários, é o conjunto
como um todo. Entendo incompatível com a norma
contida no parágrafo único do artigo 116 do CTN
pretender restringir a desconsideração a um ou alguns
dos atos, como que fazendo um “recorte” que alcance
apenas os atos e negócios que, da ótica do Fisco,
possam ser de interesse mais direto para a arrecadação.
OU SE DESCONSIDERA O CONJUNTO, OU NADA SE
DESCONSIDERA. b) A consistência eficacial do ato de
desconsideração está ligada à circunstância de o
conjunto de atos poder gerar efeitos distintos em
relação a tributos ou contribuições de competência da
mesma entidade tributante. Assim, a título meramente
figurativo, pode haver uma operação em que ocorreu
menor pagamento de imposto sobre a renda, mas um
maior recolhimento de PIS e Cofins. Na hipótese de ser
desconsiderado o ato ou negócio para fins de imposto
sobre a renda, cumpre rever o recolhimento de PIS e
Cofins de modo a reconduzi-los ao fato gerador efetivo
que se entendeu ter ocorrido.
Repito: não cabe proceder a ‘recortes’, de modo à
desconsideração alcançar apenas alguns atos, algumas
pessoas e alguns tributos, segundo a conveniência da
pessoa tributante. O ATO DE DESCONSIDERAÇÃO DEVE
SER CONSISTENTE OBJETIVA E SUBJETIVAMENTE E
DEVEM SER ASSEGURADAS TANTO AS CONSEQUÊNCIAS
FAVORÁVEIS AO FISCO COMO AS QUE SEJAM
FAVORÁVEIS AO CONTRIBUINTE QUE VIU SEUS ATOS
OU NEGÓCIOS DESCONSIDERADOS.
C)
A
CONSISTÊNCIA
SUBJETIVA
EXIGE
QUE
A
DESCONSIDERAÇÃO SE APLIQUE A TODAS AS PARTES
QUE PARTICIPARAM DE TAIS ATOS OU NEGÓCIOS,
APURANDO-SE OS REFLEXOS E PROCEDENDO-SE AOS
AJUSTES QUE FOREM NECESSÁRIOS PARA RECONDUZIR
A TRIBUTAÇÃO AO FATO GERADOR EFETIVAMENTE
OCORRIDO.
Assim, por exemplo, um único negócio jurídico pode ter
provocado um prejuízo para determinada pessoa
jurídica, ao mesmo tempo em que gerou um lucro
(eventualmente submetido a menor tributação) para
outra pessoa jurídica que participou do negócio.
Havendo desconsideração do negócio como um todo, o
prejuízo deverá ser revisto, mas pela mesma razão, o
lucro da outra pessoa jurídica também deverá ser
Fl. 2438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
29
reduzido, ainda que isto implique reconhecer ter havido
um pagamento a maior, ensejador de restituição de
eventual excesso de tributo pago por aquele sujeito
passivo, em função do negócio que veio a ser
desconsiderado.” (Planejamento Tributário. 2 ed. São
Paulo; Dialética, 2008, pp. 496 a 498 – destaques da
Recorrente)
Independentemente da fidedignidade dos dados contidos na
documentação que comprova a ausência de prejuízo ao Erário, o que
importa é notar a fragilidade da acusação. Se a autoridade fiscal
pretendia desqualificar o atributo da "necessidade" das despesas
financeiras com a justificativa de que as operações engendradas
visavam à economia tributária, deveria ter tomado o cuidado de se
certificar que essa economia seria um resultado muito provavelmente
alcançado com aquelas operações. Mas, aparentemente, nem isso
seria possível.
É que a economia tributária obtida no BERJ com a
compensação dos prejuízos fiscais e bases de cálculo negativa da CSLL
teria que ser limitada pela trava dos 30%. Portanto, de cada real
acrescido às bases de cálculo pelas receitas financeiras, setenta
centavos teriam que ser tributados. Nesse cenário, a economia só
estaria assegurada se a despesa financeira correspondente gerasse
uma redução na tributação das outras instituições financeiras (os
Bancos Bradesco e Bradesco Cartões) superior aos tributos incidentes
sobre os setenta centavos no BERJ. Mas, como garantir isso se não se
poderia a priori saber se as outras instituições apurariam lucro real e
base de cálculo positiva da CSLL suficientes para toda a redução
exigida? Seria uma empreitada de futurologia difícil de ser alcançada.
A verdade é que o Grupo Bradesco pode até ter objetivado a
economia tributária com aquelas operações, mas o resultado dependia
de variáveis não totalmente controladas. Por outro lado, a fiscalização
também não poderia desconsiderar apenas os efeitos que lhe foram
desfavoráveis. No caso concreto, haveria que reconhecer os créditos
decorrentes dos tributos pagos por obra das mesmas operações. Como
a caracterização do planejamento tributário depende da compreensão
dos fatos numa perspectiva organizacional, os seus efeitos hão que ser
também considerados na sua plenitude.
Nesse cenário, apesar de ser possível, em tese, questionar a
necessidade das despesas glosadas, não se pode concordar com o
fundamento proposto pela fiscalização. Focando apenas na operação
de CDI contraída com o Banco Bradesco, trata-se de transação
corriqueira no seio das instituições financeiras. As correspondentes
despesas são, em regra, dedutíveis porque associadas a alguma
necessidade financeira do tomador do empréstimo. É difícil contestá-
las sem um elemento concreto dissociado da realidade apresentada.
Destarte, a meu ver, são irrelevantes as outras razões que
pretendem confirmar ou infirmar a procedência da glosa das referidas
despesas. Por decorrência lógica, é também desnecessário o
enfrentamento das alegações atinentes ao erro na apuração da base
tributável, ao aproveitamento dos saldos negativos apurados em 2012
e ao caráter excessivo das multas de ofício aplicadas.
Diante do exposto, oriento meu voto no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário para cancelar os lançamentos
efetuados.
Fl. 2439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
30
(Acórdão no 1302-003.803)
44.Registre-se que o referido Acórdão foi objeto de embargos declaratórios, que
foram acolhidos sem efeitos infringentes, apenas para sanear contradição no resultado do
julgamento e confirmar que a Turma decidiu dar provimento integral ao Recurso
Voluntário, sendo que as informações disponibilizadas nas páginas do Ministério da
Fazenda e do CARF na internet dão conta que o processo já foi baixado do contencioso,
sem que a decisão tenha sido reformada:

[...]

[...]

45.Como é cediço, no PAF, as modalidades de vinculação processual são aquelas
estatuídas pelo §1o do artigo 47 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF n° 1.634, de 21.12.20236, consistindo em processos conexos (inciso I),
decorrentes (inciso II) ou reflexos (inciso III).
46.Sobre o exato espectro de abrangência desses institutos, o voto proferido pelo
I. Conselheiro André Mendes de Moura por ocasião do julgamento do Recurso Especial
fazendário no processo no 10855.003044/2006-98 confere as seguintes lições:
Fl. 2440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
31
Faço a distinção, amparado no conceito empregado pelo
RICARF, valendo-se de exemplos.
Nos processos reflexos, há uma autuação fiscal principal, por
exemplo, de IRPJ, acompanhada de reflexos de CSLL, PIS e Cofins, com
base nos mesmos elementos de prova constituídos em um mesmo
procedimento fiscal. No processo reflexo, a decisão do processo
principal tem repercussão direta nos reflexos.
A
vinculação
por
decorrência
ocorre
quando
há
obrigatoriamente um processo principal e demais processos
acessórios, que tiveram origem a partir do processo principal. Tanto
que se o julgamento do processo principal afastar a autuação,
automaticamente os processos acessórios perdem o objeto. Por
exemplo: (1) processo principal trata de exclusão do SIMPLES, e o
acessório de auto de infração lavrado em razão da exclusão da
empresa do regime especial; (2) processo principal trata da suspensão
ou perda de imunidade/isenção, e o acessório de auto de infração
lavrado em razão da suspensão/perda do benefício; (3) processo
principal trata de autuação fiscal que altera o ajuste anual do imposto,
alterando a apuração de saldo negativo, e o acessório de declaração de
compensação que se utilizou de saldo negativo que, em razão da
autuação fiscal, teve seu valor diminuído ou extinto.
Na decorrência, duas são as características principais: (1) não
é prático (para não dizer que é impossível) fazer o julgamento do
processo acessório antes do julgamento do processo principal e (2) o
decidido no principal tem repercussão direta nos processos
decorrentes. Qual a praticidade em julgar os autos de infração de IRPJ,
CSLL, PIS e Cofins se tais lançamentos tiveram origem em uma
suspensão de imunidade ainda pendente de julgamento?
Na realidade, a vinculação por reflexão e decorrência tem
muitas semelhanças, principalmente por disporem de um processo
principal precisamente definido, e de processo(s) acessório(s) cujo
julgamento tem uma estreita dependência com o principal.
Enfim, a conexão ocorre quando se tem um suporte fático X e
um enquadramento legal Y que é idêntico, ou para vários sujeitos
passivos (A, B, C, D, E ...), ou para o mesmo sujeito passivo em anos-
calendário
diferentes
(AC1,
AC2,
AC3...).
Naturalmente,
são
formalizados vários processos, mas as autuações fiscais (suporte fático
e enquadramento legal) são as mesmas, diferenciando-se, em linhas
gerais, o sujeito passivo e o ano-calendário.
Como exemplo, pode ser um auto de infração de glosa de
despesas, com o mesmo suporte fático, de uma mesma empresa, com
os mesmos fatos e elementos de prova, formalizado em processos
diferentes, cada qual para um ano-calendário (AC1, AC2, AC3 e AC4).
Ou, o auto de infração de glosa de despesas, com o mesmo suporte
fático, mas lavrado em face de empresas que desenvolvem a mesma
atividade econômica e tiveram uma interpretação idêntica da
legislação tributária, ou seja, processos com sujeitos passivos A, B, C, D
e E. Ainda, processo de reconhecimento de direito creditório que se
utilizou do crédito X para compensar débitos D1, D2, D3, D4 e D5, cada
qual em um processo diferente.
O que se observa nos processos por conexão é que não há um
processo que pode ser classificado como o principal. O julgamento
pode ser dar em qualquer um dos processos. Pode ser julgado o
processo AC3, sem prejuízo nenhum para os demais. Ou o processo
Fl. 2441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
32
contra o sujeito passivo D, ou o processo tratando da compensação do
débito D2. Na realidade, os processo por conexão são aqueles que
podem ser reunidos para julgamento em lotes, ou na sistemática dos
repetitivos. Pode-se escolher qualquer um dos processos para
julgamento, e aplicar a decisão para os demais. Tal procedimento,
obviamente, não pode ser adotado para os reflexos ou decorrentes,
tendo em vista a existência de um processo principal.
(CSRF, 1a Turma, j. 04.04.2017, Acórdão no 9101-002.755)
47.Por via de consequência, tendo em vista aqui se tratar de processo que veicula
exigência de créditos tributários fundamentados em fatos idênticos aos que motivaram os
lançamentos albergados pelo processo no 16327.721122/2017-47, resta clara a relação de
vinculação por conexão a ensejar que a decisão lá proferida seja replicada em prestígio ao
princípio da coerência e integridade das decisões, adotando-se, em complemento, seus
fundamentos como razão de decidir para o fim de serem cancelados os lançamentos.
48.Pelo exposto, não conheço do Recurso de Ofício por inferior ao limite
estabelecido pela Portaria MF no 2, de 2023, na inteligência da Súmula CARF no 103; não
conheço do Recurso Voluntário em relação aos argumentos relativos à matéria objeto
de desistência firmada pela Recorrente nos autos e, na parte conhecida, dou-lhe
provimento para o fim de cancelar os lançamentos.
_____________________________________________________________
1 “O absurdo da interpretação econômica do ‘Fato Gerador’ - Direito e sua autonomia – o paradoxo
da interdisciplinariedade”, Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo v. 102,
jan./dez. 2007, pp.455/456.
2 “A Interpretação Econômica no Direito Tributário”, Gazeta Mercantil, 06.07.2005, disponível para
consulta
em
http://www.gandramartins.adv.br/project/ives-
gandra/public/uploads/2012/10/23/65a6741a2005091_a_interpr_eco_no_dir_trib.pdf).
3 “A tipicidade aberta e a interpretação econômica no Direito Tributário”, II Jornada de Direito
Tributário, Coleção Jornada de Estudos Esmaf, 13, Tribunal Regional Federal da 1a Região, Escola de
Magistratura Federal da 1a Região, outubro/2012, p. 149.
4 “Breves Notas sobre o Planejamento Tributário”. In: Marcelo Magalhães Peixoto; José Maria
Arruda de Andrade. (Org.). Planejamento Tributário. São Paulo: MP, 2007 p. 360
5 “Teorias do ‘Abuso’ no Planejamento Tributário”, 2011. Dissertação de Mestrado – Universidade
de São Paulo, 201, p. 54.
6 RICARF: “Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se o
disposto neste artigo. § 1o Os processos podem ser vinculados por: I - conexão, constatada entre
processos que tratam de exigência de crédito tributário ou pedido do contribuinte fundamentados
em fatos idênticos, incluindo aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos; II -
decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de procedimento fiscal anterior
ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem
outras matérias autônomas; e III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.”
46.Anote-se que não cabe ao fisco questionar a qualidade da gestão empresarial,
desde que a despesa seja necessária, usual e normal à atividade da empresa, ainda que, em tese,
possa resultar de um gerenciamento inadequado ou ineficaz, isto é, o fisco não pode se substituir
ao empresário nas decisões de gestão A liberdade de gestão empresarial é garantida
constitucionalmente O risco do negócio, incluindo eventuais ineficiências, é inerente à atividade
empresarial. A dedutibilidade está vinculada à necessidade, usualidade e normalidade do gasto,
não à sua eficiência, que, ao fim e ao cabo, evidentemente interessa ao gestor e constitui um
objetivo permanente a ser alcançado.
Fl. 2442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
33
47.Em remate, não se olvide que são os próprios itens 30 e 36 do CPC 32 que
reconhecem o direito ao aproveitamento de prejuízos fiscais no contexto de planejamentos
tributários. Confira-se:
30. Oportunidades de planejamento tributário são ações que a entidade pode tomar a fim
de criar ou aumentar o lucro tributável em período específico antes da expiração do
prazo de utilização de prejuízo fiscal ou compensação de crédito fiscal. Por exemplo,
em alguns países, o lucro tributável pode ser criado ou aumentado por:
(a) opção de ter receita de juros tributada em regime de caixa ou competência;
(b) diferimento da reivindicação para determinadas deduções do lucro tributável;
(c) vender, e talvez arrendar de volta, ativos que foram avaliados, mas para os quais a
base fiscal não foi ajustada para refletir tal avaliação; e
(d) vender um ativo que gera lucro não tributável (como, em alguns países, título do
governo) a fim de comprar outro investimento que gera lucro tributável.
Quando as oportunidades de planejamento tributário anteciparem lucro tributável de
um período posterior para um período anterior, a utilização de prejuízo fiscal ou a
compensação de crédito fiscal ainda depende da existência de futuros lucros
tributáveis de outras fontes que não diferenças temporárias de origem futura.
(...)
36. A entidade deve considerar os seguintes critérios para avaliar a probabilidade de que
haverá disponibilidade de lucro tributável, contra o qual os prejuízos fiscais ou
créditos fiscais não utilizados possam ser utilizados:
(a) se a entidade tem diferenças temporárias tributáveis suficientes relacionadas com
a mesma autoridade tributária e a mesma entidade tributável que resultarão em
valores tributáveis contra os quais os prejuízos fiscais ou créditos fiscais não
utilizados podem ser utilizados antes que expirem;
(b) se for provável que a entidade terá lucros tributáveis antes que os prejuízos fiscais
ou créditos fiscais não utilizados expirem;
(c) se os prejuízos fiscais não utilizados resultarem de causas identificáveis que são
improváveis de ocorrer novamente; e
(d) se estiverem disponíveis para a entidade oportunidades de planejamento
tributário (ver item 30) que criarão lucro tributável no período em que prejuízos
fiscais ou créditos fiscais não utilizados possam ser utilizados.
Na medida em que não for provável que estará disponível lucro tributável contra o
qual prejuízos fiscais ou créditos fiscais não utilizados sejam utilizados, o ativo fiscal
diferido não deve ser reconhecido.
48.Desse modo, patenteia-se que as despesas financeiras em questão preenchem
todos os requisitos enunciados pelo art. 299 do RIR/99, sendo, portanto, dedutíveis na apuração
do IRPJ e da CSLL.
CONCLUSÃO
49.Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 2443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
34
VOTO VENCEDOR
Conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada
O I. Relator restou vencido em seu entendimento favorável ao provimento do
recurso especial da Contribuinte. A maioria qualificada do Colegiado compreende que o acórdão
recorrido deveria ser mantido.
Isto porque, quando se tem em conta que as despesas financeiras em questão
afetaram o lucro tributável de BRADESCO CARTÕES, pessoa jurídica distinta de BANCO BRADESCO,
adquirente de BERJ e em favor da qual foram erigidos os argumentos de propósito legal legítimo
no aproveitamento de prejuízos fiscais e bases negativas que integravam o ativo arrematado do
Governo do Estado do Rio de Janeiro, o debate ganha contornos próprios, inclusive com respeito à
diretriz decisória adotada no paradigma no 1302-003.803, que limita a abordagem à “arrecadação
global do tributo” tratando as pessoas jurídicas beneficiadas com a despesa como um único grupo
econômico, desconsiderando suas apurações individualizadas.
A autoridade lançadora observou que:
Se o Bradesco Cartões necessitasse efetivamente de recursos para o fechamento
de seu caixa, então, não haveria nenhuma razão para tomar R$ 15 bilhões em DI
junto ao Banco Bradesco e aportá-lo integralmente no Berj e pagar as
respectivas despesas financeiras. O mesmo pode-se afirmar em relação ao Banco
Bradesco ao destinar R$ 31 bilhões para aumento de capital da controlada e ato
contínuo tomar em DI todo o valor recém destinado ao Berj e, a partir daí, pagar
despesas financeiras. (destaque do original)
A aquisição de BERJ ocorreu em 22/05/2012. O primeiro aumento de capital de
BERJ, em 08/10/2012, é subscrito apenas por BANCO BRADESCO, que cede parte de seu direito a
BRADESCO CARTÕES. O segundo aumento de capital de BERJ em 10/10/2012 já é subscrito por
ambos, na mesma proporção anterior: duas parcelas de R$ 15,5 bilhões por BANCO BRADESCO e
duas parcelas de R$ 7,5 bilhões por BRADESCO CARTÕES.
Em 11/10/2012 se completa o aumento de capital total em BERJ de R$ 46 bilhões,
sendo que a parcela que coube a BRADESCO CARTÕES foi integralizada com recursos captados por
este em depósitos interfinanceiros junto ao BANCO BRADESCO nos mesmos dias de outubro/2012.
No ano-calendário 2012 foram glosadas despesas de R$ 240.680.687,48 (processo administrativo
no 16327.721122/2017-47); em 2013 glosa de R$ 1.282.653.360,96 (processo administrativo no
16327.720390/2018-22) e nestes autos, para 2014 e 2015, glosas de R$ 1.840.116.581,61 e R$
2.486.237.785,96, respectivamente.
A autoridade fiscal também relata que em 28/02/2014 são realizadas operações por
meio das quais as ações detidas por BANCO BRADESCO em BERJ migram por Dueville Holdings S/A,
incorporada por BRADESCO CARTÕES, de modo que o BANCO BRADESCO continuou a deter 100%
do controle de BRADESCO CARTÕES, e este 100% do controle do BERJ. O fiscal autuante informa
Fl. 2444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
35
que tal operação se prestou a levar o Banco Bradesco a amortizar o ágio pago na aquisição do
Berj.
Registra, também, que em 17/11/2015 são deliberadas as reduções de capital de
BERJ e de BRADESCO CARTÕES, com a devolução de R$ 45.748.400.856,57 a BRADESCO CARTÕES,
seguida da redução de capital deste em favor de BANCO BRADESCO, no valor de R$
37.203.878.997,49, sendo R$ 33.596.155.449,07 em moeda corrente nacional.
No que importa aos valores glosados nestes autos, a autoridade lançadora conclui
que:
No período compreendido entre os aportes de capital no Berj e as reduções de
capital do Berj e do Bradesco Cartões, destaca-se como operação singular e de
vulto realizada pelo Banco Bradesco, nos dias 8 a 11 de outubro de 2012, a
captação de R$ 46 bilhões junto ao Berj, por meio da emissão de depósitos
interfinanceiros (DI). Ou seja, os recursos financeiros utilizados pelo Banco
Bradesco para aumentar o capital social do Berj, direta e indiretamente via
Bradesco Cartões, a ele retornaram por meio de operações interfinanceiras em DI.
O Bradesco Cartões informou à fiscalização que incorreu em despesas financeiras
(CDI), apropriadas mensalmente em decorrência da captação de R$ 15 bilhões
junto ao Banco Bradesco, utilizados no aumento de capital do Berj, nos anos-
calendários de 2014 e 2015 nos montantes de R$ 1.840.118.194,31 e R$
2.498.580.133,23, respectivamente.
Aqui cabe esclarecer que, distintamente do que compreendeu a autoridade
julgadora de 1a instância, a captação de recursos junto ao BERJ, que enseja as receitas
reconhecidas para aproveitamento dos prejuízos fiscais e bases negativas acumulados, foi feita,
apenas, por BANCO BRADESCO, na totalidade de R$ 46 bilhões. A parcela de R$ 15 bilhões
emprestada por BANCO BRADESCO a BRADESCO CARTÕES foi aportada no capital de BERJ, e não
retornou de BERJ para BRADESCO CARTÕES. As despesas aqui glosadas foram promovidas até a
liquidação do empréstimo com BANCO BRADESCO, acerca da qual a autoridade fiscal assim
informa:
No caso do Bradesco Cartões, o empréstimo original de R$15 bilhões utilizado no
aumento de capital do Berj foi liquidado numa sequência de empréstimos
tomados em DI no próprio Banco Bradesco para liquidar a operação anterior, de
tal modo que, nos anos de 2012, 2013, 2014 e 2015, esse participante do
planejamento tributário apropriou despesas financeiras em DI que reduziram o
seu lucro tributável.
A autoridade julgadora de 1a instância disse que a glosa promovida nestes autos
teria recaído sobre: i) juros passivos decorrentes da captação de R$ 15 bilhões por meio de CDI
adquirido pelo BANCO BRADESCO e ii) juros passivos decorrentes da captação de R$ 15 bilhões por
meio de CDI adquirido pelo BERJ e assim ilustrou a operação realizada:
Fl. 2445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
36

Segundo o relato fiscal, porém, o fluxo da linha 3 teria como destino apenas BANCO
BRADESCO, no valor total de R$ 46 bilhões. As despesas aqui glosadas decorreriam, apenas, do
fluxo da linha 1. Daí porque a Contribuinte, desde a impugnação, afirma a dedutibilidade dessas
despesas em face das receitas decorrentes da participação societária constituída junto ao BERJ, e
demanda análise das repercussões tributárias em conjunto com as receitas financeiras recebidas
por BANCO BRADESCO.
De sua impugnação destaca-se:
É importante ter em mente que a fiscalização se valeu basicamente dos mesmos
argumentos utilizados para embasar os Autos de Infração lavrados contra o Banco
Bradesco, mediante os quais foram glosadas as despesas correspondentes aos
rendimentos das aplicações em Depósitos Interfinanceiros por ele pagos ao BERJ
(processo administrativo no 16327.720937/2019-71 – doc. 02), sem qualquer
preocupação de verificar se tais argumentos fariam sentido no caso específico do
Impugnante.
[...]
Pois bem. Como se depreende da leitura da passagem do TVF acima reproduzida,
no tocante às despesas financeiras glosadas a fiscalização não questiona (i) a
efetiva captação de recursos nas operações de Depósitos Financeiros; nem (ii) a
efetiva utilização dos referidos recursos financeiros na subscrição das ações do
BERJ, tratando-se, pois, de fatos incontroversos.
Ou seja, no caso concreto não há dúvida de que o Impugnante efetivamente
captou recursos no mercado financeiro e os empregou em suas atividades, uma
vez que a participação no capital de outras sociedades é absolutamente normal
e usual no ramo de atividade das instituições financeiras, tanto que
expressamente regulamentada pela Resolução no 2.723, de 31.05.2000, que
estabelece normas, condições e procedimentos para a participação societária por
Fl. 2446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
37
parte das instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil
(BACEN).
[...]
Além disso, a leitura atenta do TVF revela que a fiscalização não se preocupou em
aprofundar as suas investigações, a fim de apurar se os investimentos feitos no
BERJ geraram receitas e rendimentos para o Impugnante, que impactaram
positivamente o seu resultado contábil e/ou fiscal do período.
Do mesmo modo, embora reconheça que as despesas financeiras glosadas
correspondem a receitas financeiras do Bradesco, que foram oferecidas à
tributação por essa instituição, o i. Fiscal autuante não se preocupou em verificar
qual seria o resultado se todos os efeitos fiscais da capitalização do BERJ e das
operações de Depósitos Interfinanceiros envolvendo o Bradesco e o Impugnante
fossem desconsiderados, o que seria consistente com a sua premissa de que “tais
operações não tem o condão de serem oponíveis ao Fisco” (fl. 635).
[...]
No caso dos autos, é inquestionável que as despesas financeiras incorridas pelo
Impugnante em operações de Depósito Interfinanceiro estão relacionadas às
suas atividades operacionais, ainda mais quando se considera que os recursos
captados junto ao Bradesco foram efetivamente utilizados na subscrição de
ações do BERJ.
[...]
Além disso, no caso dos autos não se questiona que os recursos financeiros
captados pelo Impugnante foram aplicados em suas atividades, pois participar
do capital de outras empresas é atividade inerente ao objetivo social de
qualquer instituição financeira e demais entidades autorizadas a funcionar pelo
BACEN.
[...]
Vale salientar que, em linha com os precedentes jurisprudenciais acima
mencionados, a captação de recursos junto a terceiros com vistas à realização de
um investimento (aumento de capital em empresa ligada) é operação
absolutamente usual, tanto que inclusive regulada quanto aos seus efeitos
fiscais, com faculdade de diferimento da dedução das despesas, em se tratando
de holdings puras1. Portanto, essas mesmas operações podem ser realizadas por

1 A única diferença é que as holdings puras têm a faculdade de diferir a dedução das despesas de captação incorridas
para aumento de capital das controladas, para o momento da realização do investimento (o que se justifica por
apurarem até essa realização receitas de equivalência patrimonial, intributáveis). Ou seja, não se tratando de holdings
puras, as despesas incorridas são dedutíveis por regime de competência, sem a faculdade do diferimento da
dedução. Confira, “in verbis”, o art. 31 da Lei no 11.727/2008: “Art. 31. A pessoa jurídica que tenha por objeto
exclusivamente a gestão de participações societárias (holding) poderá diferir o reconhecimento das despesas com
juros e encargos financeiros pagos ou incorridos relativos a empréstimos contraídos para financiamento de
investimentos em sociedades controladas. § 1o A despesa de que trata o caput deste artigo constituirá adição ao lucro
Fl. 2447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
38
quem não seja holding pura, sem absolutamente qualquer restrição, com a
diferença tributária de não haver a faculdade de diferimento das despesas de
captação incorridas.
[...]
E, de fato, a participação detida no BERJ rendeu frutos ao Impugnante, visto que
no período-base autuado e nos subsequentes o seu lucro contábil foi
incrementado pelo resultado positivo de equivalência patrimonial e
recebimento de dividendos, bem como pelo recebimento de juros sobre o
capital próprio, nos anos-base 2013, 2015 e 2016, que inclusive afetaram
positivamente os resultados tributáveis daqueles períodos (doc. 06).
Ou seja, se por um lado o resultado do Impugnante foi reduzido pelas despesas
financeiras decorrentes dos Depósitos Interfinanceiros, por outro esse mesmo
resultado foi majorado pelas receitas de equivalência patrimonial, dividendos e
juros de capital próprio recebidos, não se podendo afirmar em absoluto que do
ponto de vista do Impugnante a capitalização do BERJ não teve motivação
extratributária.
[...]
Assim, cai por terra a alegação fiscal de que as despesas em questão não seriam
necessárias, na medida em que restou demonstrado e comprovado que o
Impugnante se valeu dos recursos captados junto ao Bradesco na consecução de
suas atividades sociais, mais especificamente participar no capital de outra
sociedade, que lhe rendeu frutos, a exemplo dos juros sobre o capital próprio,
dividendos e resultado positivo de equivalência patrimonial. (destaques do
original)
Mais à frente, inclusive, ao tratar da arrecadação global do imposto e a inexistência
de prejuízo ao Erário, a Contribuinte defende em impugnação a correlação das despesas por ela
deduzidas com receitas financeiras tributadas pelo Bradesco, e quando se reporta às receitas que
incrementaram o resultado do BERJ, invoca o resultado global das três instituições financeiras.
A argumentação em recurso voluntário também indica que a autoridade julgadora
de 1a instância errou ao apontar que a parcela de R$ 15 bilhões do aporte total de capital de R$ 46
bilhões havia retornado à BRADESCO CARTÕES:
Ou seja, diferentemente do que se lê na r. decisão recorrida e do que consta na
figura acima reproduzida, os recursos financeiros aportados ao capital do BERJ
pelo Bradesco Cartões não retornaram a essa instituição financeira por meio de
operações de DI.

líquido para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido e será
controlada em livro fiscal de apuração do lucro real. § 2o As despesas financeiras de que trata este artigo devem ser
contabilizadas individualizadamente por controlada, de modo a permitir a identificação e verificação em separado dos
valores diferidos por investimento. § 3o O valor registrado na forma do § 2o deste artigo integrará o custo do
investimento para efeito de apuração de ganho ou perda de capital na alienação ou liquidação do investimento.”
Fl. 2448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
39
[...]
Sendo assim, se no entender da r. decisão recorrida o que denotaria a alegada
artificialidade das operações realizadas seria o suposto “imediato retorno de
capital aportado em instituição financeira, por meio de certificados de depósitos
interbancária”, a constatação do próprio i. Fiscal autuante de que o Bradesco
Cartões não captou recursos junto ao BERJ é suficiente para demonstrar o
desacerto daquela r. decisão, pois “data venia” está fundamentada em dado
dissociado da realidade fática. (destaques do original)
De toda a sorte, na parte em que as decisões desfavoráveis à Contribuinte
coincidem com os apontamentos da acusação fiscal, o fundamento para a manutenção da glosa
está validamente posto, nos termos do voto condutor do recorrido: os recursos financeiros
utilizados na capitalização do BERJ já eram de titularidade do controlador do GRUPO, o BANCO
BRADESCO, e as despesas financeiras assumidas pela recorrente junto ao BANCO BRADESCO se
prestaram a permitir que o Bradesco, líder do grupo econômico, utilizasse o prejuízo fiscal que
existia em estoque no BERJ (fato notório e reconhecido pela própria defesa), sendo que,
COMPROVADAMENTE, em parcos três dias, o volume aportado pelo Banco a ele voltou na mesma
proporção, restando apenas a utilização dos prejuízos fiscais e as despesas financeiras suportadas
pela recorrente que as pretendeu utilizar no abatimento do IRPJ e da CSLL. O equívoco cometido
pela autoridade julgadora de 1a instância, ao consignar neste último ponto que parte dos recursos
voltaram ao BANCO BRADESCO por intermédio da BRADESCO CARTÕES, não desqualifica a
constatação de que os recursos efetivamente voltaram ao BANCO BRADESCO, apenas que por
captação direta deste junto ao BERJ.
Subsistem, assim, os questionamentos postos na sequência destas ponderações do
voto condutor do acórdão recorrido:
Em outras palavras, por que este empréstimo, a circulação pelo BRADESCO
CARTÕES e depois a devolução do referido empréstimo?
Por que toda esta engenharia e por que a necessidade desta despesa financeira
suportada pelo BRADESCO CARTÕES, considerando que todos os recursos
financeiros utilizados na capitalização do BERJ já eram de titularidade do
controlador do GRUPO, o BANCO BRADESCO, antes da operação? (destaques do
original)
Apesar de poder haver outras ressalvas à interpretação de que BANCO BRADESCO,
ao adquirir o BERJ, pagou por um ativo representado por prejuízos fiscais e bases negativas,
constituindo propósito negocial válido para estruturar operacionalmente seus negócios de modo a
se valer deste ativo, fato é que tal premissa não justifica o trâmite de parte destes recursos por
BRADESCO CARTÕES, de modo a partilhar com esta outra empresa do grupo as despesas
espelhadas com as receitas decorrentes do aporte de capital de BANCO BRADESCO em BERJ, que
se prestaram a consumir os prejuízos fiscais e bases negativas de BERJ.
Fl. 2449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
40
Afirma-se que as despesas reconhecidas por BRADESCO CARTÕES espelharam
receitas de BERJ porque BANCO BRADESCO não se limitou a captar junto a BERJ o valor por ele
aportado (R$ 31 bilhões), mas sim todo o incremento de capital promovido após a aquisição do
investimento, ou seja, R$ 46 bilhões. Assim, quando esta captação de R$ 46 bilhões enseja
despesas para BANCO BRADESCO, as despesas correspondentes à parcela de R$ 15 bilhões
acabam neutralizadas pelas receitas decorrentes do empréstimo feito a BRADESCO CARTÕES,
subsistindo a correlação das despesas aqui glosadas com as receitas reconhecidas por BERJ, e
confirmando a indevida transferência destes encargos desnecessários para a Contribuinte.
Os aportes de capital do BANCO BRADESCO em BERJ percorrem, em parte, a
estrutura de controle por meio de BRADESCO CARTÕES, de modo a carregar na apuração deste
despesas financeiras, cujo reflexo em receitas para BANCO BRADESCO é neutralizado com as
despesas financeiras decorrentes do retorno dos recursos por captação junto ao BERJ.
Desnecessário discutir se era um interesse negocial legítimo BANCO BRADESCO aportar capital em
BERJ e reaver estes valores mediante pagamento de juros a BERJ, para que este apurasse lucro e
consumisse prejuízos fiscais e bases negativas acumulados. Ainda que fosse legítimo este
interesse, nada há que justifique o desvio de R$ 15 bilhões para aporte de capital em BERJ por
meio de BRADESCO CARTÕES, senão a constituição de despesas para redução do lucro tributável
da Contribuinte.
Note-se que no “Relatório de Avaliação Econômica e Financeira do Projeto BERJ”,
que se prestou a determinar o fundamento econômico do ágio pago em aquisição de participações
avaliadas por equivalência patrimonial, dirigido ao BANCO BRADESCO, uma das premissas de
cálculo são os prejuízos fiscais, cujo aproveitamento é projetado em razão de um aporte pelo
adquirente de R$ 45 bilhões a ser remunerado por 100% de CDI (e-fl. 564):

Ou seja, o aproveitamento dos prejuízos fiscais e bases negativas do BERJ foi
projetado desde a sua aquisição pelo BANCO BRADESCO, e nada há que justifique o desvio de
parte destas vantagens para BRADESCO CARTÕES. Despiciendo, assim, debater porque BANCO
BRADESCO não se limitou a incrementar o capital de BERJ para que este realizasse as operações
Fl. 2450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
41
que produziriam os lucros para consumo dos prejuízos fiscais e bases negativas acumulados, e
promoveu mera circulação de capital dentro do grupo para que as receitas reconhecidas
contabilmente por BERJ refletissem despesas equivalentes em outras empresas do grupo.
Importa, apenas, BRADESCO CARTÕES não ter experimentado nenhum sacrifício na aquisição
original do BERJ, e assim não ter como alegar qualquer interesse na realização dos prejuízos fiscais
e bases negativas acumulados que afetaram o valor econômico daquele investimento adquirido
por BANCO BRADESCO.
Ademais, no voto vencedor do acórdão recorrido, o redator Conselheiro Paulo
Mateus Ciccone bem expõe os requisitos para dedutibilidade de despesas na apuração do lucro
tributável, fundamentos estes aqui adotados como razões de decidir:
Principio pelo ponto fulcral em discussão, qual seja, a conceituação e aplicação, à
legislação tributária, das “despesas” e sua dedutibilidade em relação ao IRPJ e à
CSLL.
Acerca
de
“glosa
de
despesas”,
“despesas
indedutíveis”,
“despesas
desnecessárias”, já tive oportunidade de me manifestar em inúmeros acórdãos de
minha relatoria, dentre eles Ac. 1402-002.266, 1402-002.290, 1402-002.511,
1402-002.748, 1402-003.816, 1402-004.117, 1402-005.381, sempre e sempre no
sentido de que, na essência, uma coisa é a despesa, gasto, consumo; outra sua
dedutibilidade. Diga-se, se todo gasto, genericamente falando, é uma despesa, a
recíproca nem sempre é a mesma, ou seja, nem todo gasto pode ser levado a
débito do Estado, utilizando-se o contribuinte da possibilidade de deduzi-lo das
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
A respeito, como definido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (instituído
pela Resolução CFC n.° 1.055/2005), através do “Pronunciamento Técnico CPC 00
– Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações
Contábeis, DESPESAS são “decréscimos nos benefícios econômicos durante o
período contábil sob a forma de saída ou redução de ativos ou incrementos em
passivos, que resultam em decréscimo do patrimônio líquido e que não sejam
provenientes de distribuição de resultado ou de capital aos proprietários da
entidade”.
Esta definição pode ser também tomada levando-se em conta seu surgimento no
curso das atividades ordinárias da entidade. Neste caso, ainda segundo o
Pronunciamento Técnico acima referido, item 78, estas despesas seriam as que
“surgem no curso das atividades ordinárias da entidade incluem, por exemplo, o
custo das vendas, salários e depreciação. Geralmente, tomam a forma de um
desembolso ou redução de ativos como caixa e equivalentes de caixa, estoques e
ativo imobilizado”.
Já a Resolução no 1.374, de 08/12/2011, do Conselho Federal de Contabilidade
(CFC), em seu item 4.25, letra “b”, define: “despesas são decréscimos nos
benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma da saída de
recursos ou da redução de ativos ou assunção de passivos, que resultam em
Fl. 2451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
42
decréscimo do patrimônio líquido, e que não estejam relacionados com
distribuições aos detentores dos instrumentos patrimoniais”.
De outro lado, a doutrina é incisiva. Por exemplo, para Hendriksen e Breda,
despesa é: “o uso ou consumo de mercadorias ou serviços no processo de obter
receitas. Elas são as expirações dos fatores de serviços relacionados diretamente
ou indiretamente na produção e vendas de produtos das empresas”.2
Confirmando esta concepção, Kam (1986) sustenta que “despesas são reduções
no valor dos ativos ou aumento no valor das exigibilidades, devido à utilização
de bens e serviços das operações principais ou centrais da entidade”.3
Em claras palavras, as despesas são a contrapartida das receitas, participando da
concepção de lucro.
Já o professor Sérgio de Iudícibus, com a cátedra que lhe é peculiar afirma que a
despesa “representa a utilização ou o consumo de bens e serviços no processo de
produzir receitas podendo referir-se a gastos efetuados no passado, no presente
ou que serão realizados no futuro”.4
O mesmo Sérgio de Iudícibus, José Carlos Marion e Elias Pereira, in “Dicionário de
Termos de Contabilidade”, Atlas – SP – 2a Ed., conceituam que “despesa, em
sentido restrito, representa a utilização ou consumo de bens e serviços no
processo de produzir receitas. O que caracteriza a despesa é o fato de ela tratar de
expirações de fatores de serviços, direta ou indiretamente relacionados com a
produção ou a venda do produto (serviço) da entidade”.
Em síntese, inexistem dúvidas de que a despesa é a concretização do esforço, em
termos monetários, para a geração da receita, reduzindo o patrimônio da
empresa, com a perspectiva, com uma promessa latente de geração futura ou
imediata de receita que deve, por definição, suplantar as despesas e assim gerar a
parcela do lucro.
Paulo Viceconti e Silvério das Neves assumem que “despesas operacionais são
gastos pagos ou incorridos pela pessoa jurídica para a realização das transações
exigidas pela atividade da empresa” (Contabilidade Básica – 17a Ed. Saraiva – SP –
2017 - pg. 323).
Para Clóvis Luís Padovese5, “despesas são os gastos necessários para vender e
enviar os produtos. De modo geral, são os gastos ligados às áreas administrativas
e comerciais”.
De outra linha, a legislação comercial das sociedades por ações (Lei no
6.404/1976, com alterações), pontua:

2 HENDRIKSEN, Eldon S., BREDA, Michael F. Van. Teoria da Contabilidade. Tradução de Antônio Zoratto Sanvicente.- 5.
ed. São Paulo: Atlas, 2007.
3 KAM, Vernon. Accounting theory. New York, John Wiley & Sons, 1986
4 IUDÍCIBUS, Sergio de. Teoria da Contabilidade. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2009.
5 Contabilidade Gerencial – Um enfoque em sistema de informação contábil – 7a Ed. Atlas – SP – 2010 – pg. 320
Fl. 2452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
43
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes,
com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios
de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios
contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o
regime de competência.
§ 1o As demonstrações financeiras do exercício em que houver modificação de
métodos ou critérios contábeis, de efeitos relevantes, deverão indicá-la em nota e
ressaltar esses efeitos.
§ 2o A companhia observará exclusivamente em livros ou registros auxiliares, sem
qualquer modificação da escrituração mercantil e das demonstrações reguladas
nesta Lei, as disposições da lei tributária, ou de legislação especial sobre a atividade
que constitui seu objeto, que prescrevam, conduzam ou incentivem a utilização de
métodos ou critérios contábeis diferentes ou determinem registros, lançamentos ou
ajustes ou a elaboração de outras demonstrações financeiras. (Redação dada pela
Lei no 11.941, de 2009)
§ 3o As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão, ainda, as
normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários e serão obrigatoriamente
submetidas a auditoria por auditores independentes nela registrados. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 4o As demonstrações financeiras serão assinadas pelos administradores e por
contabilistas legalmente habilitados.
§ 5o As normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários a que se refere o
§ 3o deste artigo deverão ser elaboradas em consonância com os padrões
internacionais de contabilidade adotados nos principais mercados de valores
mobiliários. (Incluído pela Lei no 11.638,de 2007)
§ 6o As companhias fechadas poderão optar por observar as normas sobre
demonstrações financeiras expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários para as
companhias abertas. (Incluído pela Lei no 11.638,de 2007)
E o Decreto-lei no 1.598/1977:
Art 7o - O lucro real será determinado com base na escrituração que o contribuinte
deve manter, com observância das leis comerciais e fiscais.
A conjugação destes dispositivos, das normas reguladoras da ciência contábil e da
mais conceituada doutrina leva à conclusão de que, nos registros permanentes
feitos na escrituração e nos levantamentos das Demonstrações Financeiras e
Balanço Patrimonial, o resultado de um determinado período será sempre
apurado levando-se em conta todos os fatos contábeis que afetam a azienda,
observado o regime de competência.
Neste patamar, indiscutível que qualquer despesa, tomado o termo nas
concepções antes focadas, compõe o resultado da entidade, de forma negativa,
reduzindo o patrimônio.
Quanto a isso, inexistem dúvidas.
Fl. 2453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
44
A controvérsia instala-se a partir do momento em que determinada despesa, que
despesa é sob os ângulos contábil, patrimonial, comercial, econômico e societário,
extrapola os limites destas ciências e se põe ao alcance do raio de ação da
legislação fiscal, especialmente a do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas.
Neste momento, o que é incontroverso doutrinariamente passa a se submeter ao
crivo de outra legislação, de outros conceitos, de outra estrutura.
Dizendo de modo diverso, se determinados estipêndios são “despesas” sob
quaisquer dos enfoques antes vistos e afetam o resultado comercial da entidade,
tais gastos, ainda que despesas sejam, PODEM NÃO SER DEDUTÍVEIS das bases
imponíveis de IRPJ (e da CSLL, quando for o caso), simplesmente porque o
legislador tributário assim o determinou.
Como escreve Nilton Latorraca6, “as despesas operacionais, assim como os custos,
que não satisfizerem as condições de dedutibilidade deverão ser adicionadas ao
lucro líquido do exercício para efeito de determinar o lucro real”.
Registre-se, está-se diante de uma regra excepcional trazida pela lei que, mesmo
tendo tomado a contabilidade como ponto de partida para determinação e
apuração do IRPJ (CSLL), em determinado instante faz nela um “corte” e elimina
(para fins exclusivamente fiscais), uma despesa que afetou o resultado apurado e
a acresce a este mesmo resultado, encontrando uma base imponível diferente
daquela que será definida para os propósitos comerciais e societários.
É o parâmetro fixado pelo RIR/1999, artigo 247, § 1o:
Art. 247. Lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições,
exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por este Decreto (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 6o).
§ 1o A determinação do lucro real será precedida da apuração do lucro líquido de
cada período de apuração com observância das disposições das leis comerciais (Lei
no 8.981, de 1995, art. 37, § 1o).
Induvidoso, ainda, que tais dispêndios têm que estar suportados por documentos
hábeis, idôneos e contemporâneos aos fatos, de forma a permitir que as despesas
sejam alocadas em contrapartida à receita e componham o resultado final de uma
sociedade, exigência que aparece não apenas na legislação fiscal7, mas do mesmo
modo na regulação contábil imposta pelo Conselho Federal de Contabilidade
mediante a RESOLUÇÃO CFC N.o 1.330/2011 (DOU de 22.03.2011), assim redigida
no que interessa:
Documentação contábil

6 Direito Tributário – Imposto de Renda das Empresas – 12a Ed. Atlas – SP – 1990 – pg.162
7 Decreto-lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977
Art 9o - A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a verificação pela autoridade tributária, com base
no exame de livros e documentos da sua escrituração, na escrituração de outros contribuintes, em informação ou
esclarecimentos do contribuinte ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento de prova.
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Fl. 2454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
45
26. Documentação contábil é aquela que comprova os fatos que originam
lançamentos na escrituração da entidade e compreende todos os documentos,
livros, papéis, registros e outras peças, de origem interna ou externa, que apóiam
ou componham a escrituração.
27. A documentação contábil é hábil quando revestida das características
intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou
aceitas pelos “usos e costumes”.
28. Os documentos em papel podem ser digitalizados e armazenados em meio
magnético, desde que assinados pelo responsável pela entidade e pelo profissional
da contabilidade regularmente habilitado, devendo ser submetidos ao registro
público competente.
No mesmo sentir, a jurisprudência:
ASSUNTO: ESCRITURAÇÃO. FORÇA PROBANTE. A escrituração contábil mantida com
observância das disposições legais somente faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados se forem comprovados por documentos hábeis e idôneos,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais. (Acórdão CARF no
1402-000.290 – 09/11/2010 – Relator Antonio José Praga de Souza)
No exprimir de Edmar Oliveira de Andrade Filho (in Imposto de Renda das
Empresas – 10a Edição – Atlas – SP – 2013 – pg. 266/267) “do ponto de vista
contábil e fiscal, despesa é uma espécie de mutação patrimonial diminutiva”.
Que segue lecionando que a palavra despesa “é utilizada, de um modo geral,
como sinônima de “gasto”, e, nesse sentido, representa o valor pago ou
empenhado na aquisição de bens não vinculados ao processo de produção de
mercadorias, produtos e serviços destinados à venda”.
Para fixar e ressalvar:
“Para fins tributários (...), as despesas são dedutíveis ou não, de acordo com
critérios legais de caráter formal, material e temporal. Além da observância
desses critérios, o que habilita um gasto a ser dedutível é a sua existência e
certeza, que são fatores importantes para a correta aplicação do regime de
competência”. (destacou-se).
Hiromi Higuchi et alli8 tratam o tema discorrendo que “as despesas efetuadas
pelas pessoas jurídicas podem ser dedutíveis ou indedutíveis na apuração do lucro
real. Importante é também conhecer o momento em que a despesa operacional é
dedutível na determinação do lucro real. A despesa é dedutível pelo regime de
competência, ou seja, no momento em que a despesa é considerada incorrida. As
despesas operacionais dedutíveis na determinação do lucro real são aquelas que
se encaixam nas condições fixadas no art. 299 do RIR/99, isto é, despesas
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora
de receitas. As despesas necessárias, ainda de acordo com a legislação fiscal, são
as despesas pagas ou incorridas e que sejam usuais e normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa”.

8 Imposto de Renda das Empresas – Interpretação e Prática – 2017 – pg. 283
Fl. 2455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
46
Então, compendiando, se a pessoa jurídica suportar “decréscimos nos benefícios
econômicos durante o período contábil sob a forma de saída ou redução de ativos
ou incrementos em passivos, que resultam em decréscimo do patrimônio líquido e
que não sejam provenientes de distribuição de resultado ou de capital aos
proprietários da entidade” certamente estará diante do conceito de DESPESAS
(consoante o Comitê de Pronunciamentos Contábeis), porém sua contraposição
perante terceiros e principalmente aos órgãos estatais responsáveis pela
aferição de sua regularidade formal e material deverá estar revestida de todos
os requisitos implícita ou explicitamente alinhavados pela lei, doutrina,
jurisprudência e normas reguladoras da ciência contábil.
Insatisfeitos tais parâmetros, especialmente na seara do IRPJ e da CSLL, a
dedutibilidade pretendida pelo sujeito passivo fica comprometida.
São as definições da lei fiscal (RIR/1999, então vigente):
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506,
de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964,
art. 47, § 1o).
§ 2 As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, §
2o).
§ 3 O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.
Art. 300. Aplicam-se aos custos e despesas operacionais as disposições sobre
dedutibilidade de rendimentos pagos a terceiros (Lei no 4.506, de 1964, art. 45, §
2o).
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 9o, §1o).
Em suma, para que uma despesa seja DEDUTÍVEL é necessário que atenda aos
requisitos de necessidade, usualidade e normalidade. É nesse cenário, pois, que
devem ser analisados os lançamentos aqui trazidos.
[...]
Iniciando, destaco que o TVF é claro ao afirmar inexistir motivação extra tributária
para a vultosa capitalização do BERJ empreendida pelo BANCO BRADESCO e pelo
BRADESCO CARTÕES (“o objetivo buscado com tal capitalização residiria em
deslocar resultados financeiros de forma artificial para o BERJ e viabilizar o
aproveitamento do saldo de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL
detidos por tal instituição financeira”). Com isso, ainda de acordo com a acusação
Fl. 2456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
47
fiscal, em razão desta ausência de motivação extra tributária, foram consideradas
indedutíveis as seguintes despesas registradas pelo BRADESCO CARTÕES: i) juros
passivos decorrentes da captação de R$ 15 bilhões por meio de CDI adquirido
pelo BANCO BRADESCO e ii) juros passivos decorrentes da captação de R$ 15
bilhões por meio de CDI adquirido pelo BERJ, operações e estipêndios
considerados desnecessários, vez que em nada teriam colaborado para o exercício
da atividade empresarial desenvolvida pelo BRADESCO CARTÕES.
Pois bem, como pontuado pela decisão a quo (Ac. DRJ – fls. 1739), a verdadeira
motivação da operação foi fazer com que o destino dado pelo BERJ aos aportes de
capital tivessem retorno imediato e integral ao BANCO BRADESCO e ao
BRADESCO CARTÕES. Como retratado na fotografia:
[...]
Em valores e na linha do tempo entre 08 a 11 de outubro de 2012:
1.• BANCO BRADESCO transfere para BRADESCO CARTÕES (R$ 15 bilhões)
via depósitos interfinanceiros;
2.• BRADESCO CARTÕES transfere para o BERJ os R$ 15 bilhões captados
perante o BANCO BRADESCO) para integralização de aumento de capital;
3.• BANCO BRADESCO para o BERJ (R$ 31 bilhões) visando integralização de
aumento de capital; e
4.• BERJ devolve para o BANCO BRADESCO R$ 46 bilhões referente
depósitos interfinanceiros;
Assim, patente o deslocamento artificial de receitas financeiras para o BERJ, com
a nítida finalidade de aproveitamento do saldo de prejuízos fiscais e bases de
cálculo negativas detidas por tal instituição financeira. Frise-se que tal finalidade
resta completamente reforçada pela redução de capital do BERJ tão logo
exaurido os saldos de prejuízo fiscal e bases de cálculo negativas detidos por tal
instituição financeira, sendo pertinente relembrar o quanto exposto pela
fiscalização no TVF em relação a esta redução de capital:
Certamente não se discute que instituições financeiras podem se valer desse
instrumento de captação de recursos.
O ponto nevrálgico não é este!
O aspecto nuclear que aqui se analisa é apurar (já que a recorrente não esclareceu
a contento), os seguintes aspectos fáticos:
a) no momento inicial, o BANCO BRADESCO dispõe de R$ 46 bilhões em
caixa;
b) em seguida, o BRADESCO CARTÕES decide contrair dívida perante o
BRADESCO no valor de R$ 15 bilhões:
c) sequencialmente BRADESCO CARTÕES aplica o valor deste empréstimo
firmado com o BANCO BRADESCO no capital do BERJ;
Fl. 2457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
48
d) paralela e concomitantemente o BANCO BRADESCO decide aportar os
restantes R$ 31 bilhões no capital do BERJ;
e) ao final, o BANCO BRADESCO anuncia a emissão de depósitos
interfinanceiros e o BERJ devolve os valores aportados pelo BRADESCO
CARTÕES e pelo BANCO BRADESCO ao seu titular original, ou seja, o próprio
BANCO BRADESCO.
Abstraindo possíveis outros motivos, a pergunta que a Fiscalização fez e não foi
respondida a contento é: como compatibilizar a necessidade de caixa –
pressuposto para a utilização de depósitos interfinanceiros – quando se constata
que o emitente (BANCO BRADESCO) já dispunha do capital?
Em outras palavras, por que este empréstimo, a circulação pelo BRADESCO
CARTÕES e depois a devolução do referido empréstimo?
Por que toda esta engenharia e por que a necessidade desta despesa financeira
suportada pelo BRADESCO CARTÕES, considerando que todos os recursos
financeiros utilizados na capitalização do BERJ já eram de titularidade do
controlador do GRUPO, o BANCO BRADESCO, antes da operação?
Ainda que se rebele a recorrente contra a conclusão do Fisco e da decisão
recorrida, penso que razão não lhe cabe, isso porque o que aqui se discute é a
necessidade da despesa sob a perspectiva da legislação do IRPJ e da CSLL, ou seja,
se o endividamento assumido pela contribuinte era essencial para a sua atividade
produtiva, não bastando para atender tais requisitos alegar que uma das
atividades previstas em seu objeto social seria realizar investimento em outras
pessoas jurídicas. Isso é muito genérico e não mostra qual a necessidade da
despesa.
A verdade é que o BERJ tinha um “ativo” que interessava ao BANCO BRADESCO e
que certamente foi uma das variáveis levadas em conta para a entrada no negócio
e aquisição da participação societária levada a efeito: a existência de prejuízo
fiscal!
Isso está claro no próprio RV da recorrente (fls. 1782/1783):
Levando-se em conta que os saldos de prejuízo fiscal e base negativa da CSLL
representavam um ativo relevante do BERJ considerado inclusive na
determinação do preço PELO VENDEDOR, embora não fosse essa a razão da
aquisição tanto que o Banco Bradesco sequer havia feito qualquer oferta em
leilão anterior, quando o BERJ não detinha ainda o ativo correspondente ao
contrato de processamento de folha de pagamentos, não seria razoável supor
que o arrematante abriria mão desse ativo, deixando de buscar meios para
viabilizar a sua realização financeira, até mesmo porque, como demonstrado na
Impugnação apresentada pelo Bradesco (doc. 03 da Impugnação), a utilização
daqueles saldos é induzida pelas normas regulamentares do Conselho Monetário
Nacional (CMN), do Banco Central do Brasil (BACEN) e da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM).
Fl. 2458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
49
Por essa razão, após adquirir as ações do BERJ o Bradesco traçou estratégias de
negócios para tornar aquela instituição financeira rentável, gerando resultados
tributáveis capazes de absorver os saldos de prejuízo fiscal e base negativa da CSLL,
gerados em períodos anteriores.
Pois bem, induvidosamente, como bem assenta a PGFN em suas contrarrazões
(fls. 1912), “o pressuposto para o aumento de capital é permitir que uma pessoa
jurídica desempenhe a sua atividade operacional, e não para viabilizar o exercício
de um pretenso direito a um benefício fiscal”.
Todas estas narrativas já mostram o cenário das operações, restando apenas ver
em que as despesas suportadas pela recorrente se revestiriam, como esta
pretende, dos requisitos de normalidade, usualidade e necessidade, impostos
pelo artigo 299, do RIR/1999, então vigente.
Data vênia à bem articulada peça de defesa e digna de todos os encômios, penso
que as despesas financeiras assumidas pela recorrente junto ao BANCO
BRADESCO não atenderam aos ditames legislativos que regem a matéria, a uma
porque em última análise visaram permitir que o Bradesco, líder do grupo
econômico, utilizasse o prejuízo fiscal que existia em estoque no BERJ (fato
notório e reconhecido pela própria defesa); a duas porque se está diante de uma
situação sui generis: admitir que uma emissão de depósitos interfinanceiros seria
normal e usual e não precisaria ter como finalidade a captação de recursos, mas
apenas a tentativa de compensar prejuízos fiscais e base de cálculo negativa de
uma empresa ligada; e, a três, que, COMPROVADAMENTE, em parcos três dias, o
volume aportado pelo Banco a ele voltou na mesma proporção, restando apenas
a utilização dos prejuízos fiscais e as despesas financeiras suportadas pela
recorrente que e pretendeu utilizar no abatimento do IRPJ e da CSLL.
Ora se o BANCO BRADESCO tinha os recursos para tal empreendimento, por que
BRADESCO CARTÕES teve que dele participar, aparentemente sem recursos
próprios, tanto que fez empréstimo, suportou juros e depois viu quem fez o
empréstimo o receber de volta?
Evidentemente, sob o ângulo societário, comercial, privado, a Fiscalização não
tem o direito de se imiscuir em tais atos. Porém, como dito antes neste voto,
quando os efeitos econômicos passam a afetar as bases imponíveis de tributos e
afetar sua apuração, cabe, sim, ao Poder Tributante aferir a regularidade de tal
procedimento e seu reflexo naquilo que cabe ao ente estatal.
Exatamente como ocorreu nos autos. (destaques do original)
A Contribuinte alega que estes depósitos interfinanceiros contratados com BANCO
BRADESCO foram destinados a BERJ em aumento de capital e assim ensejaram rendimentos em
participações societárias, consoante documento no 6 juntado à impugnação, integrado às e-fls.
1463 e seguintes.
Tais elementos refletem as deliberações societárias do BERJ para pagamento de
dividendos de R$ 2.586.906.942,00 ao longo de 2015, e promessa de pagamento em 14/12/2015
Fl. 2459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
50
de R$ 1.700.000.000,00 a título de juros sobre o capital próprio por conta do resultado do exercício
de 2015, bem como proposta de pagamento de R$ 20.000.000,00, deliberados em 29/11/2016,
estas duas últimas depois da redução de capital de BERJ promovida em 17/11/2015. Há, também:
i) fichas da DIPJ do ano-calendário 2012 com destaque para resultados positivos em participações
societárias de R$ 893.861.342,22, desacompanhado da possível exclusão desse valor na apuração
do lucro tributável; ii) deliberação de pagamento de juros sobre o capital próprio de R$
1.800.000.000,00 com base no exercício de 2013, seguido de ficha da DIPJ do ano-calendário 2013
com informação de receitas de juros sobre o capital próprio de R$ 586.006.697,92, bem como de
resultados positivos em participações societárias de R$ 713.369.871,52, desacompanhado da
possível exclusão desse valor na apuração do lucro tributável, e associado apenas à lista de
participação permanente em várias controladas, dentre elas o BERJ; iii) extratos de ECF do ano-
calendário 2014, informando resultado de equivalência patrimonial com BERJ no valor de R$
3.475.238.670,93, seguindo da exclusão de R$ 2.675.759.417,64; iv) extratos de ECF do ano-
calendário 2015, informando resultado de equivalência patrimonial com BERJ no valor de R$
1.912.707.954,95, desacompanhado da possível exclusão desse valor na apuração do lucro
tributável.
Como indicado e confirmado para o ano-calendário 2014, os resultados de
equivalência patrimonial com BERJ não representam, em princípio, acréscimos ao lucro tributável,
porque passíveis de exclusão. Para os juros sobre o capital próprio, por sua vez, não foi
demonstrado seu cômputo no lucro tributável de 2014 e 2015, períodos aqui autuados. Há,
apenas, deliberações que poderiam corresponder aos resultados apurados pelo BERJ no ano-
calendário 2015, e não se pode olvidar da possibilidade dos efeitos do repasse desses rendimentos
em uma cadeia de controle por pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, com os benefícios do
art. 9o, §6o da Lei no 9.249/95, de modo que as receitas de juros sobre capital próprio ensejem
despesas de juros sobre capital próprio em favor do controlador BANCO BRADESCO.
Por todo o exposto, não se vislumbra qualquer necessidade, usualidade ou
normalidade na interposição da Contribuinte nas operações engendradas pelo BANCO BRADESCO
para aproveitar o ativo consistente nos prejuízos fiscais e bases negativas detidos pelo BERJ. Nada
há que justifique a segregação, para BRADESCO CARTÕES, de parte do aporte de capital em BERJ
promovido com recursos do BANCO BRADESCO, os quais, inclusive, lhe foram integralmente
restituídos na captação feita junto ao BERJ para conferir a este as receitas que permitiram o
aproveitamento de seus prejuízos fiscais e bases negativas acumulados. Esta circulação de valores
impede que o empréstimo de R$ 15 milhões feito por BANCO BRADESCO a BRADESCO CARTÕES
seja avaliado de forma dissociada das demais operações, e neste contexto amplo resta evidente
que as despesas financeiras escrituradas por BRADESCO CARTÕES não representam encargos
necessários para o exercício de sua atividade como holding, vez que não decorrem de uma
captação com vistas a auferir resultados de sua aplicação em participações societárias, e sim se
prestam a carrear recursos financeiros ao BERJ, com vistas à sua restituição em captação onerosa
pelo BANCO BRADESCO. A confirmar esta única finalidade, quando BERJ esgota seus prejuízos
fiscais e bases negativas, a participação societária de BRADESCO CARTÕES em BERJ é revertida no
Fl. 2460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
51
montante aplicado para a produção das receitas que ensejaram os lucros que consumiram aqueles
ativos.
Estas as razões que prevaleceram, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso
especial da Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa
O lançamento formalizado nestes autos tem em conta glosa de despesas não
necessárias nos anos-calendário 2014 e 2015.
O recurso especial da Contribuinte teve seguimento apenas na matéria
“Dedutibilidade das despesas decorrentes dos depósitos interfinanceiros resultante da correta
interpretação do artigo 299 do RIR/99”, com base nos paradigmas no 1401-003.729 e 1302-
003.803, o segundo exarado em face da própria Contribuinte (Banco Bradesco Cartões S/A –
BRADESCO CARTÕES -, ano-calendário 2012, processo administrativo no 16327.721122/2017-47) e
o primeiro diante de lançamento formalizado nos autos do processo administrativo no
16327.721097/2017-00, inclusive citado na acusação fiscal destes autos, mas contra o sujeito
passivo Banco Bradesco S/A – BANCO BRADESCO - (anos-calendário 2013 e 2014).
Em pesquisa de jurisprudência neste Conselho, constata-se que a operação
envolvendo aportes de capital por BANCO BRADESCO e BRADESCO CARTÕES no Banco Berj S/A –
BERJ - também foi examinada: i) no Acórdão no 1402-006.744, objeto do processo administrativo
no 16327.720390/2018-22, formalizado em face de BRADESCO CARTÕES (ano-calendário 2013); ii)
na Resolução no 1401-000.998, objeto do processo administrativo no 16327.720937/2019-71,
formalizado em face de BANCO BRADESCO (ano-calendário 2015).
A autoridade lançadora também invoca decisão proferida no processo
administrativo no 16327.721149/2015-78, formalizado em face de Itaú Unibanco S/A, cuja
exigência foi mantida neste Conselho conforme Acórdão no 1401-002.345, exarado em
10/04/2018. Tal operação já foi submetida a esta instância especial, em razão de recurso especial
interposto pela PGFN nos autos do processo administrativo no 16327.720945/2018-36, que
confrontou o Acórdão no 1301-006.176 com a decisão do paradigma no 1401-002.345. A maioria9
deste Colegiado, porém, negou conhecimento ao recurso especial no Acórdão no 9101-007.284.

9 Participaram do julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli e Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo
Fl. 2461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
52
Neste último caso, este Colegiado compreendeu que a análise da mesma operação
no acórdão lá recorrido (no 1301-006.176) havia considerado fundamentos de defesa não
deduzidos no paradigma lá admitido (no 1401-002.345), especialmente com respeito a normas
regulamentares bancárias não examinadas no paradigma. Concluiu-se, dessa forma, pela
incomparabilidade dos acórdãos, do que resultou o não conhecimento do recurso especial
fazendário.
Aqui, para além destes aspectos, deve-se atentar que o paradigma no 1401-003.729
foi editado em face de outro sujeito passivo (BANCO BRADESCO), o que demanda a aferição dos
contornos de conduta que foram relevantes para decisão dos diferentes Colegiados do CARF.
No voto declarado no Acórdão no 9101-006.357, esta Conselheira assim expôs
aspectos que, em sua concepção, afetam a caracterização de divergência jurisprudencial na
decisão de casos com significativa similitude, como o presente:
A pretensão fazendária, assim, é que se afirme a incompatibilidade dos valores
glosados nestes autos com as regras de dedutibilidade de amortização de ágio
fundamentado economicamente na aquisição de “fundo de comércio, bens
intangíveis e outras razões econômicas”. Contudo, para que este Colegiado possa
assim proceder, no exercício da sua competência de instância especial para
solução de dissídios jurisprudenciais, é necessário que as diferentes soluções
dadas aos casos comparados residam na interpretação da legislação tributária de
regência da matéria questionada.
A circunstância de os casos comparados tratarem da mesma operação realizada
pelo mesmo sujeito passivo, com repercussão em vários anos calendários e,
assim, objeto de lançamento em distintos autos, submetidos à apreciação de
diferentes Colegiados do CARF, é um indicativo forte no sentido de as soluções
distintas representarem diferentes interpretações da legislação de regência da
matéria. Tal, porém, somente se confirmará se as decisões diferentes partirem de
discussões sob premissas semelhantes.
E múltiplos fatores podem conduzir os Colegiados a decidir de forma diferente
acerca da procedência do lançamento. Sem pretender exaurir as possibilidades,
pode-se cogitar que: i) os lançamentos: i.i) sejam aperfeiçoados com o acréscimo
de argumentos de reforço nas lavraturas posteriores à primeira; i.ii) sejam
depreciados com exposições resumidas ou adaptações incorretas da primeira
formalização; ou i.iii) refiram legislação distinta em razão da sua alteração ao
longo do período no qual os efeitos tributários se verificaram; ii) as defesas
também sejam aperfeiçoadas ou depreciadas ao tempo em que produzidas; iii)
distintas autoridades julgadoras de 1a instância confrontem as defesas com
argumentos específicos ou até reconheçam de vícios de ofício, que motivem
recursos voluntários com diferentes construções argumentativas; e iv) Colegiado
de 2a instância ignore argumentos de defesa que outro Colegiado tome como

Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício),
divergiu a conselheira Edeli Pereira Bessa e votou pelas conclusões o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Fl. 2462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
53
determinante para a solução distinta aplicada ao caso. Esta última circunstância,
em regra, demandará atuação da parte interessada para desfazer a
dessemelhança entre os cenários mediante oposição de embargos de declaração,
isso se distinção não estiver consolidada por insuficiência do recurso voluntário.
Mas, uma vez alinhados os cenários submetidos aos diferentes Colegiados do
CARF, as distintas manifestações a partir das mesmas premissas necessariamente
evidenciará divergência jurisprudencial na interpretação da legislação tributária
porque a produção do ato decisório, como ato administrativo, não contempla
espaço de liberdade no qual possa se situar a justificativa para diferentes
respostas da Administração Tributária aos interessados. A resposta deverá,
necessariamente, resultar de interpretação da legislação tributária, e isso
inclusive no exercício da livre convicção prevista no art. 29 do Decreto no
70.235/7210, dado tal dispositivo apenas impedir a imposição ao julgador de uma
fórmula de apreciação de provas, sem representar um salvo-conduto para edição
de atos decisórios imotivados.
No presente caso, as soluções adotadas pelos diferentes Colegiados do CARF são
substancialmente distintas e claramente afetadas pela percepção dos fatos
extraída da acusação fiscal confrontada pela defesa da Contribuinte. O Colegiado
a quo entendeu que o custo dos direitos de crédito adquiridos seriam passíveis de
amortização por fundamento legal distinto daquele adotado pela autoridade
lançadora para glosa e, no paradigma, este fundamento foi considerado correto
para anular as repercussões no lucro tributável frente a planejamento fiscal
irregular que transformou a aquisição de uma carteira de clientes em uma
empresa formalmente constituída para esse fim.
Importante, assim, verificar se há alinhamento entre os litígios submetidos à
decisão dos diferentes Colegiados do CARF.
[...]
Esta Conselheira concorda com a conclusão do I. Relator de que, como o
Colegiado do paradigma não analisou a matéria à luz da mesma legislação
tributária que foi invocada no acórdão recorrido como razões de decidir,
prejudicada estaria a caracterização do dissídio jurisprudencial. Contudo, cabe
observar que casos podem existir no qual esta circunstância ocorre e o dissídio
jurisprudencial reside, justamente, na análise da matéria sob legislação distinta.
Aqui, porém, como demonstrado, é possível afirmar que a distinção dos cenários
jurídicos decorre da omissão do Colegiado paradigma acerca do art. 325 do
RIR/99, que lá não foi alegado, ou se teve por não alegado, como razão de defesa.
Nesta linha, é possível aplicar, aqui, a máxima que tem orientado,
frequentemente, a decisão de conhecimento de recurso especial nesta Turma:
não é possível afirmar que o Colegiado que editou o paradigma manteria o

10 Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.
Fl. 2463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
54
presente lançamento porque, embora apreciando a mesma operação e a mesma
acusação fiscal, não há evidências de que tenha apreciado os mesmos
argumentos de defesa da Contribuinte.
Assim, ausente o enfrentamento, no paradigma, acerca da repercussão do art.
325 do RIR/99 nos efeitos fiscais da operação em debate, o dissídio
jurisprudencial não se estabelece. Infere-se, de todo o exposto, que minimamente
a defesa apresentada pela Contribuinte nestes autos foi distinta daquela
apresentada no paradigma, e assim motivou dessemelhança no contexto fático e
jurídico posto sob apreciação do Colegiado a quo, impedindo a caracterização do
dissídio jurisprudencial.
Constata-se no relatório dos acórdãos comparados que, embora a operação seja
descrita com os mesmos contornos, quando a Fiscalização começa a concluir suas análises, há
passagem na qual, na exigência contra BANCO BRADESCO, foi suprimida a conduta de BRADESCO
CARTÕES:
 No recorrido: Se o Bradesco Cartões necessitasse efetivamente de recursos
para o fechamento de seu caixa, então, não haveria nenhuma razão para
tomar R$ 15 bilhões em DI junto ao Banco Bradesco e aportá-lo
integralmente no Berj e pagar as respectivas despesas financeiras. O mesmo
pode-se afirmar em relação ao Banco Bradesco ao destinar R$ 31 bilhões
para aumento de capital da controlada e ato contínuo tomar em DI todo o
valor recém destinado ao Berj e, a partir daí, pagar despesas financeiras.
 No paradigma no 1401-003.729: Na outra ponta, se o Banco Bradesco
necessitasse efetivamente de recursos para o fechamento de seu caixa,
então, não haveria nenhuma razão para ter realizado um aporte de R$ 46
bilhões na controlada Berj e pagar as respectivas despesas;
 No paradigma no 1302-003.803: Se o Bradesco Cartões necessitasse
efetivamente de recursos para o fechamento de seu caixa, então, não
haveria nenhuma razão para tomar R$ 15 bilhões em DI junto ao Banco
Bradesco e aportá-lo integralmente no Berj e pagar as respectivas despesas
financeiras. O mesmo pode-se afirmar em relação ao Banco Bradesco ao
destinar R$ 31 bilhões para aumento de capital da controlada e ato contínuo
tomar em DI todo o valor recém destinado ao Berj e, a partir daí, pagar
despesas financeiras;
Ao finalizar a descrição da conclusão fiscal, o relatório do paradigma também não
contempla a passagem de parte dos recursos por BRADESCO CARTÕES:
 No recorrido: De fato, a execução do planejamento do presente caso
equivale ao Banco Bradesco sacar dinheiro de um bolso e colocá-lo em outro,
pois, os recursos saem do Banco Bradesco, passeiam pelo Bradesco Cartões
Fl. 2464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
55
(R$ 15 bilhões) e pelo Berj (R$ 46 bilhões) e retornam pela via de aplicações
em depósitos interfinanceiros ao próprio Banco Bradesco. Ou seja, os
recursos efetivamente retornaram de forma imediata à posse do seu
controlador e fonte dos recursos, com objetivos relatados anteriormente.
Assim, tais operações não tem o condão de serem oponíveis ao Fisco.
 No paradigma no 1401-003.729: De fato, a execução do planejamento do
presente caso equivale ao Banco Bradesco sacar dinheiro de um bolso e
colocá-lo em outro, pois, não apenas pelo fato de o Berj ser um controlada,
como também por este ter destinado os recursos recebidos em aplicações
em depósitos interfinanceiros do próprio Banco Bradesco, ou seja, os
recursos efetivamente retornaram de forma imediata à posse do seu
controlador e fonte dos recursos, com objetivos relatados anteriormente.
Assim, tais operações não tem o condão de serem oponíveis ao Fisco;
 No paradigma no 1302-003.803: De fato, a execução do planejamento do
presente caso equivale ao Banco Bradesco sacar dinheiro de um bolso e
colocá-lo em outro, pois, os recursos saem do Banco Bradesco, passeiam
pelo Bradesco Cartões (R$ 15 bilhões) e pelo Berj (R$ 46 bilhões) e retornam
pela via de aplicações em depósitos interfinanceiros ao próprio Banco
Bradesco. Ou seja, os recursos efetivamente retornaram de forma imediata à
posse do seu controlador e fonte dos recursos, com objetivos relatados
anteriormente. Assim, tais operações não tem o condão de serem oponíveis
ao Fisco;
No recorrido, vê-se no voto vencedor de lavra do Conselheiro Paulo Mateus Ciccone
que os fundamentos para negar a dedutibilidade das despesas financeiras contabilizadas por
BRADESCO CARTÕES têm em conta sua figuração em contexto que principia assim delineado:
Iniciando, destaco que o TVF é claro ao afirmar inexistir motivação extra tributária
para a vultosa capitalização do BERJ empreendida pelo BANCO BRADESCO e pelo
BRADESCO CARTÕES (“o objetivo buscado com tal capitalização residiria em
deslocar resultados financeiros de forma artificial para o BERJ e viabilizar o
aproveitamento do saldo de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL
detidos por tal instituição financeira”). Com isso, ainda de acordo com a acusação
fiscal, em razão desta ausência de motivação extra tributária, foram consideradas
indedutíveis as seguintes despesas registradas pelo BRADESCO CARTÕES: i) juros
passivos decorrentes da captação de R$ 15 bilhões por meio de CDI adquirido
pelo BANCO BRADESCO e ii) juros passivos decorrentes da captação de R$ 15
bilhões por meio de CDI adquirido pelo BERJ, operações e estipêndios
considerados desnecessários, vez que em nada teriam colaborado para o exercício
da atividade empresarial desenvolvida pelo BRADESCO CARTÕES.
Pois bem, como pontuado pela decisão a quo (Ac. DRJ – fls. 1739), a verdadeira
motivação da operação foi fazer com que o destino dado pelo BERJ aos aportes de
Fl. 2465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
56
capital tivessem retorno imediato e integral ao BANCO BRADESCO e ao
BRADESCO CARTÕES. Como retratado na fotografia:
[...]
Em valores e na linha do tempo entre 08 a 11 de outubro de 2012:
1.• BANCO BRADESCO transfere para BRADESCO CARTÕES (R$ 15 bilhões)
via depósitos interfinanceiros;
2.• BRADESCO CARTÕES transfere para o BERJ os R$ 15 bilhões captados
perante o BANCO BRADESCO) para integralização de aumento de capital;
3.• BANCO BRADESCO para o BERJ (R$ 31 bilhões) visando integralização de
aumento de capital; e
4.• BERJ devolve para o BANCO BRADESCO R$ 46 bilhões referente
depósitos interfinanceiros;
Assim, patente o deslocamento artificial de receitas financeiras para o BERJ, com
a nítida finalidade de aproveitamento do saldo de prejuízos fiscais e bases de
cálculo negativas detidas por tal instituição financeira. Frise-se que tal finalidade
resta completamente reforçada pela redução de capital do BERJ tão logo
exaurido os saldos de prejuízo fiscal e bases de cálculo negativas detidos por tal
instituição financeira, sendo pertinente relembrar o quanto exposto pela
fiscalização no TVF em relação a esta redução de capital:
Certamente não se discute que instituições financeiras podem se valer desse
instrumento de captação de recursos.
O ponto nevrálgico não é este!
O aspecto nuclear que aqui se analisa é apurar (já que a recorrente não esclareceu
a contento), os seguintes aspectos fáticos:
a) no momento inicial, o BANCO BRADESCO dispõe de R$ 46 bilhões em
caixa;
b) em seguida, o BRADESCO CARTÕES decide contrair dívida perante o
BRADESCO no valor de R$ 15 bilhões:
c) sequencialmente BRADESCO CARTÕES aplica o valor deste empréstimo
firmado com o BANCO BRADESCO no capital do BERJ;
d) paralela e concomitantemente o BANCO BRADESCO decide aportar os
restantes R$ 31 bilhões no capital do BERJ;
e) ao final, o BANCO BRADESCO anuncia a emissão de depósitos
interfinanceiros e o BERJ devolve os valores aportados pelo BRADESCO
CARTÕES e pelo BANCO BRADESCO ao seu titular original, ou seja, o próprio
BANCO BRADESCO.
Abstraindo possíveis outros motivos, a pergunta que a Fiscalização fez e não foi
respondida a contento é: como compatibilizar a necessidade de caixa –
Fl. 2466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
57
pressuposto para a utilização de depósitos interfinanceiros – quando se constata
que o emitente (BANCO BRADESCO) já dispunha do capital? (destaques do
original)
Até aqui, a operação é tratada sem destaques relevantes acerca da conduta da
Contribuinte. Mas, na sequência, a interposição de BRADESCO CARTÕES ganha importância em
razão de o BANCO BRADESCO dispor de todos os recursos financeiros utilizados para capitalização
do BERJ:
Em outras palavras, por que este empréstimo, a circulação pelo BRADESCO
CARTÕES e depois a devolução do referido empréstimo?
Por que toda esta engenharia e por que a necessidade desta despesa financeira
suportada pelo BRADESCO CARTÕES, considerando que todos os recursos
financeiros utilizados na capitalização do BERJ já eram de titularidade do
controlador do GRUPO, o BANCO BRADESCO, antes da operação?
Ainda que se rebele a recorrente contra a conclusão do Fisco e da decisão
recorrida, penso que razão não lhe cabe, isso porque o que aqui se discute é a
necessidade da despesa sob a perspectiva da legislação do IRPJ e da CSLL, ou seja,
se o endividamento assumido pela contribuinte era essencial para a sua atividade
produtiva, não bastando para atender tais requisitos alegar que uma das
atividades previstas em seu objeto social seria realizar investimento em outras
pessoas jurídicas. Isso é muito genérico e não mostra qual a necessidade da
despesa.
A verdade é que o BERJ tinha um “ativo” que interessava ao BANCO BRADESCO e
que certamente foi uma das variáveis levadas em conta para a entrada no negócio
e aquisição da participação societária levada a efeito: a existência de prejuízo
fiscal!
Isso está claro no próprio RV da recorrente (fls. 1782/1783):
[...]
Pois bem, induvidosamente, como bem assenta a PGFN em suas contrarrazões
(fls. 1912), “o pressuposto para o aumento de capital é permitir que uma pessoa
jurídica desempenhe a sua atividade operacional, e não para viabilizar o exercício
de um pretenso direito a um benefício fiscal”.
Todas estas narrativas já mostram o cenário das operações, restando apenas ver
em que as despesas suportadas pela recorrente se revestiriam, como esta
pretende, dos requisitos de normalidade, usualidade e necessidade, impostos
pelo artigo 299, do RIR/1999, então vigente.
Data vênia à bem articulada peça de defesa e digna de todos os encômios, penso
que as despesas financeiras assumidas pela recorrente junto ao BANCO
BRADESCO não atenderam aos ditames legislativos que regem a matéria, a uma
porque em última análise visaram permitir que o Bradesco, líder do grupo
econômico, utilizasse o prejuízo fiscal que existia em estoque no BERJ (fato
Fl. 2467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
58
notório e reconhecido pela própria defesa); a duas porque se está diante de uma
situação sui generis: admitir que uma emissão de depósitos interfinanceiros seria
normal e usual e não precisaria ter como finalidade a captação de recursos, mas
apenas a tentativa de compensar prejuízos fiscais e base de cálculo negativa de
uma empresa ligada; e, a três, que, COMPROVADAMENTE, em parcos três dias, o
volume aportado pelo Banco a ele voltou na mesma proporção, restando apenas
a utilização dos prejuízos fiscais e as despesas financeiras suportadas pela
recorrente que e pretendeu utilizar no abatimento do IRPJ e da CSLL.
Ora se o BANCO BRADESCO tinha os recursos para tal empreendimento, por que
BRADESCO CARTÕES teve que dele participar, aparentemente sem recursos
próprios, tanto que fez empréstimo, suportou juros e depois viu quem fez o
empréstimo o receber de volta? (destaques do original)
Como se vê, o voto condutor do acórdão recorrido deixa de analisar a operação sob
a ótica do interesse do BANCO BRADESCO, como líder do grupo econômico, de utilizar o prejuízo
fiscal que existia em estoque no BERJ, e centra a objeção na participação da Contribuinte, sem
recursos próprios, num contexto em que BANCO BRADESCO já dispunha dos recursos para aquela
finalidade. Ao final, esta argumentação é assim arrematada:
Contra esta realidade, impensável a tentativa de justificar a capitalização do BERJ
sob o pretexto de que haveria razões negociais, no próprio BERJ, que
demandariam recursos. Com efeito, restou demonstrado que o único propósito
na capitalização do BERJ foi propiciar o aproveitamento do estoque de prejuízo
fiscal e base negativa da CSLL. Partindo dessa premissa, forçoso concluir que o
BRADESCO CARTÕES incorreu em despesas desnecessárias e que não podem ser
tratadas como usuais e normais, isso porque não se mostra juridicamente válido
afirmar que são dedutíveis – usuais, normais e necessárias – as despesas
incorridas por uma pessoa jurídica (BRADESCO CARTÕES) para que outra pessoa
jurídica pudesse aproveitar estoques de prejuízo fiscal e base negativa da CSLL.
Importa avaliar, assim, se quando a operação é analisada no paradigma no 1401-
003.729, o outro Colegiado do CARF aceita as justificativas, também, para a participação de
BRADESCO CARTÕES.
No voto condutor do paradigma no 1401-003.729, o relator ex-Conselheiro Eduardo
Morgado Rodrigues cita BRADESCO CARTÕES na sequência de fatos que compõem a operação e,
depois de expor seu conceito de despesas dedutíveis, somente se refere a BRADESCO CARTÕES
quanto diz não haver artificialidade na sequência de aquisição, capitalização e redução de capital,
nos seguintes termos:
Feita essas conceituações, no caso concreto, observa-se da cronologia dos
eventos que a Recorrente adquiriu a totalidade das ações da BERJ em setembro
de 2011. Tal aquisição foi feita por meio de leilões públicos realizados junto ao
Estado do Rio de Janeiro, controlador majoritário, e oferta pública junto a BM&F
para aquisição das ações dos minoritários.
Fl. 2468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
59
Apenas em Outubro de 2012 foram realizados os aportes a título de aumento de
capital. Neste mesmo período ocorreram as operações de Depósito
Interfinanceiro (DI) onde a Recorrente captou Recursos junto ao BERJ.
Em fevereiro de 2014 foi feita a transferência da totalidade da BERJ para a
Bradesco Cartões, subsidiária integral da Recorrente. E, finalmente, quase dois
anos depois, em novembro de 2015, houve as reduções de capital da BERJ para a
Bradesco Cartões e, sucessivamente, para a Recorrente.
Insta dizer que o lapso temporal entre a aquisição e a capitalização, bem como
desta para com a redução de capital, perfazem indícios de legitimidade das
operações.
Depois, o relator conclui não demonstrada artificialidade porque: i) após a redução
de capital, o BERJ ainda permaneceu com patrimônio líquido de R$ 3,09 bilhões; ii) o BERJ exercia
o direito de administrar a folha de pagamento de servidores e pensionistas do Estado do Rio de
Janeiro; iii) o edital de venda do BERJ incluía o prejuízo fiscal e o saldo negativo como atrativos
para a venda; iv) pretensão de o BERJ vir a operar em segmento de leasing; e v) pretensão do
BANCO BRADESCO adquirir empresas junto à HSBC Latin America Holdins (UK) a justificar a
redução de capital da BERJ.
Com respeito aos depósitos interfinanceiros, o relator do paradigma pondera que:
Quanto a necessidade de tais operações, conforme já dito, é necessário análise
cautelosa para afastá-la. Entendo que, em um grupo de empresas, faz parte da
atividade negocial buscar fomentar e desenvolver cada empresa que compõe o
grupo. Em especial no caso da BERJ, que ficou demonstrado que exercia
atividades próprias e vinha de situação econômica delicada, não está fora da
normalidade que a Recorrente tenha preferido se utilizar de sua subsidiária para a
captação de recursos via DI do que negociar com demais concorrentes.
[...]
Aliás, com base nos fundamentos da autuação, caso a Recorrente tivesse
realizado a mesma operação (DI) com outra instituição financeira, teria direito a
dedução das respectivas despesas sem maiores questionamentos. Igualmente se
o BERJ tivesse realizado as mesmas aplicações junto a outro banco, teria obtido o
mesmo resultado.
Transparece, assim, que a operação entre as partes, ainda que relacionadas, se
deu dentro da normalidade, não havendo qualquer prejuízo à fiscalização.
Destarte, não vislumbro razão para afastamento da regra do art. 299 do RIR/99,
devendo as despesas incorridas serem reputadas como despesas operacionais e,
portanto, dedutíveis da base tributária.
Como se vê, nada no paradigma no 1401-003.729 se contrapõe à conclusão do
recorrido de que a BRADESCO CARTÕES foi beneficiada com despesas sem aportar recursos
Fl. 2469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
60
próprios na operação, vez que o BANCO BRADESCO já dispunha dos recursos para aquela
finalidade.
Observe-se, ainda, que o paradigma no 1401-003.729 conta com declaração de voto
na qual o ex-Conselheiro Abel Nunes de Oliveira Neto esclarece o posicionamento divergente
daquele adotado em relação a operação semelhante realizada pelo Banco Itaú, mormente porque:
i) os prejuízos fiscais e bases negativas do BERJ eram ativo considerando na arrematação da
instituição pelo BANCO BRADESCO; ii) a operação envolveu aporte de R$ 46 bilhões para utilização
de prejuízos de R$ 2,7 bilhões; iii) o proceder guarda similitude com outros nos quais artifícios
operacionais se prestam a obter benefícios fiscais permitidos pela legislação que não seriam
fruídos de forma normal; e iv) os dirigentes da Companhia teriam a obrigação de realizar esforços
para utilizar o ativo adquirido. Assim, não haveria ilegalidade flagrante e haveria interesse
negocial específico, bem como obrigação da administração da Companhia em fazer uso do ativo,
consignando ao final que:
Neste caso específico os prejuízos fiscais foram claramente destacados no edital
de leilão como parte dos ativos bons da empresa junto com a folha do
funcionalismo. Assim ao formar o preço de oferta o recorrente calculou o valor
destes prejuízos em sua formação. Neste sentido, entendo que seria excessivo
exigir que o recorrente simplesmente deixasse perecer essa parte do ativo
adquirido.
Por isso, neste processo me posiciono de forma diferente à adotada no caso do
processo relativa à operação entre os Bancos Itaú e Unibanco, em face de
existirem elementos diversos, como a aquisição feita em leilão, que demonstram
que os prejuízos fiscais eram um dos elementos essenciais na composição do
patrimônio adquirido.
Este voto declarado, portanto, também não traz considerações acerca da atuação
específica da BRADESCO CARTÕES na operação.
Note-se, por fim, que o paradigma no 1401-003.729 foi citado voto vencido da ex-
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio integrado ao acórdão recorrido, mas com acréscimos
acerca da análise da conduta de BRADESCO CARTÕES:
É importante registrar que a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara reconheceu a
legitimidade da dedução das despesas na autuação do Banco Bradesco, relativa à
mesma operação objeto do presente processo, conforme se verifica pela ementa
do Acórdão no 1401-003.729 abaixo transcrita:
[...]
Além disso, como observa a Recorrente, a participação detida no BERJ rendeu
frutos ao recorrente, uma vez que no período base autuado e nos subsequentes
seu lucro contábil foi incrementado pelo resultado positivo de equivalência
patrimonial e recebido dividendos, bem como pelo recebimento de juros sobre o
capital próprio, nos anos-base 2013, 2015 e 2016 que inclusive afetaram
Fl. 2470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
61
positivamente os resultados tributáveis. Tal situação contradiz a afirmação
constante da decisão recorrida no sentido de que “a captação obtida perante o
BANCO BRADESCO, que permitiu a capitalização do BERJ não trouxe nenhuma
vantagem para o BRADESCO CARTÕES.
Conclui-se, do exposto, que o voto vencedor ampliou a análise da operação para
além da usualidade da captação de recursos junto a terceiros com vistas a realização de um
investimento (aumento de capital em empresa ligada), dando relevo ao fato de que BRADESCO
CARTÕES não aportou recursos próprios na operação.
Por tais razões, o paradigma no 1401-003.729, editado em razão das operações de
BANCO BRADESCO, não se presta a caracterizar divergência jurisprudencial em face do recorrido,
que teve em conta a participação de BRADESCO CARTÕES na operação em questão.
Já no paradigma no 1302-003.803, o principal fundamento para cancelamento da
exigência11 foi a visão parcial do Fisco acerca da apontada economia fiscal, tendo em conta
alegação que contemplaria a arrecadação global observada nas três instituições financeiras:
Já em sua peça impugnatória, dentre várias alegações, a recorrente sustentava
que as operações não haviam causado prejuízo para o Erário do ponto de vista da
arrecadação global observada nas três instituições financeiras. A fiscalização não
havia verificado qual seria o resultado global se os efeitos fiscais da capitalização
do BERJ e dos depósitos interfinanceiros fossem desconsiderados. Em outras
palavras, caso a fiscalização tivesse analisado por completo os efeitos contrários e
favoráveis aos interesses do Fisco, chegaria à conclusão de que a arrecadação
tributária total foi maior do que seria se aquelas operações não houvessem sido
realizadas.
Para comprovar tal assertiva, juntou os demonstrativos e cópias de declarações
anexados como "DOC. 05" da impugnação (fls. 3125 a 3250).
Com efeito, segundo os cálculos contidos nessa documentação, a soma dos
tributos (IRPJ e CSLL) devidos apurados pelas três instituições financeiras superou
(em R$ 315.812.271,00) a soma correspondente que seria apurada se as referidas
operações não tivessem sido realizadas (cf. fls. 3126). Nesses cálculos, é possível
constatar que, nas três instituições, foram considerados tanto os efeitos das
receitas e despesas financeiras quanto os efeitos das compensações dos prejuízos
fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL.
Diante de tal alegação, a decisão recorrida socorre-se dos princípios contábeis
para concluir que estes consagram a autonomia patrimonial da sociedade em
relação aos sócios e acionistas, bem como entre pessoas jurídicas distintas ainda
que possuam idêntico quadro societário, e que cada entidade ou pessoa jurídica

11 O paradigma traz a decisão de que foi dado provimento parcial ao recurso voluntário, mas o voto condutor é pelo
provimento total, e esta conclusão foi confirmada no Acórdão no 1302-004.414, que recebeu como embargos
inominados questionamento dirigido pela Unidade Preparadora, e os acolheu sem efeitos infringentes.
Fl. 2471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
62
deve registrar individualmente (de forma segregada) as mutações do seu
patrimônio, reconhecendo receitas e custos ou despesas que lhe são próprios.
Ora, a questão aqui não tem a ver com o princípio da segregação contábil das
entidades. Foi a própria acusação quem se utilizou do argumento de que a
economia fiscal obtida noutra instituição do grupo econômico justificava a glosa
das despesas financeiras no âmbito da recorrente. Nada obstante, enxergar a
economia fiscal numa só ponta em detrimento do que acontece no todo me
parece uma visão míope dos fatos.
Já tive a oportunidade de deixar bem clara a minha posição contrária aos
planejamentos marcados pelo propósito da economia tributária em vários
julgamentos desta Casa. Considero correto declarar a inoponibilidade das
operações concernentes ao Fisco quando a preponderância daquele propósito
fica bem demonstrada. Todavia, há que se ter cuidado para não banalizar o
fenômeno.
[...]
Independentemente da fidedignidade dos dados contidos na documentação que
comprova a ausência de prejuízo ao Erário, o que importa é notar a fragilidade da
acusação. Se a autoridade fiscal pretendia desqualificar o atributo da
"necessidade" das despesas financeiras com a justificativa de que as operações
engendradas visavam à economia tributária, deveria ter tomado o cuidado de se
certificar que essa economia seria um resultado muito provavelmente alcançado
com aquelas operações. Mas, aparentemente, nem isso seria possível.
É que a economia tributária obtida no BERJ com a compensação dos prejuízos
fiscais e bases de cálculo negativa da CSLL teria que ser limitada pela trava dos
30%. Portanto, de cada real acrescido às bases de cálculo pelas receitas
financeiras, setenta centavos teriam que ser tributados. Nesse cenário, a
economia só estaria assegurada se a despesa financeira correspondente gerasse
uma redução na tributação das outras instituições financeiras (os Bancos
Bradesco e Bradesco Cartões) superior aos tributos incidentes sobre os setenta
centavos no BERJ. Mas, como garantir isso se não se poderia a priori saber se as
outras instituições apurariam lucro real e base de cálculo positiva da CSLL
suficientes para toda a redução exigida? Seria uma empreitada de futurologia
difícil de ser alcançada.
A verdade é que o Grupo Bradesco pode até ter objetivado a economia tributária
com aquelas operações, mas o resultado dependia de variáveis não totalmente
controladas. Por outro lado, a fiscalização também não poderia desconsiderar
apenas os efeitos que lhe foram desfavoráveis. No caso concreto, haveria que
reconhecer os créditos decorrentes dos tributos pagos por obra das mesmas
operações. Como a caracterização do planejamento tributário depende da
compreensão dos fatos numa perspectiva organizacional, os seus efeitos hão que
ser também considerados na sua plenitude.
Fl. 2472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
63
Nesse cenário, apesar de ser possível, em tese, questionar a necessidade das
despesas glosadas, não se pode concordar com o fundamento proposto pela
fiscalização. Focando apenas na operação de CDI contraída com o Banco
Bradesco, trata-se de transação corriqueira no seio das instituições financeiras. As
correspondentes despesas são, em regra, dedutíveis porque associadas a alguma
necessidade financeira do tomador do empréstimo. É difícil contestá-las sem um
elemento concreto dissociado da realidade apresentada.
Destarte, a meu ver, são irrelevantes as outras razões que pretendem confirmar
ou infirmar a procedência da glosa das referidas despesas. Por decorrência lógica,
é também desnecessário o enfrentamento das alegações atinentes ao erro na
apuração da base tributável, ao aproveitamento dos saldos negativos apurados
em 2012 e ao caráter excessivo das multas de ofício aplicadas.
O voto condutor do acórdão recorrido, por sua vez, se opondo à invocação pelo
voto vencido, também, do paradigma no 1302-003.803, é expresso no sentido de que o debate em
torno da “arrecadação global do tributo” é inoportuno e foge àquilo que lá se analisava, qual seja,
se as despesas suportadas pela recorrente, BRADESCO CARTÕES, revestem-se dos requisitos de
dedutibilidade. De toda a sorte, transcreveu a abordagem do tema pela decisão de 1a instância,
que se calcou no fato de que o BANCO BRADESCO já apuraria prejuízos fiscais nos anos-calendário
2013 a 2015, mesmo sem as despesas de captação geradas com a operação sob exame,
apontando ser momentânea a majoração de carga tributária com a incidência verificada no
âmbito do BERJ, em razão do limite de 30% para compensação de prejuízos fiscais e bases
negativas.
Assim, o paradigma no 1302-003.803 se presta a constituir o dissídio jurisprudencial
suscitado pela Contribuinte, vez que, diversamente da percepção do voto condutor do acórdão
recorrido, lá demandou-se que para negar a dedutibilidade das despesas financeiras seria
necessário, como expresso em sua ementa, um elemento concreto dissociado da realidade
apresentada.
Por tais razões, esta Conselheira concorda com a conclusão do I. Relator, no sentido
de CONHECER do recurso especial da Contribuinte, mas apenas com base no paradigma no 1302-
003.803.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli
Optei por apresentar a presente declaração de voto para evidenciar os
fundamentos que me levaram a acompanhar o voto do Relator.
Fl. 2473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
64
Restou demonstrado que o Bradesco Cartões (Recorrida) captou R$ 15 bilhões junto
ao Banco Bradesco por meio de DI (Depósitos Interfinanceiros), com previsão de pagamento de
juros, recursos estes que, após cerca de 1,5 anos, foram utilizados para aumentar o Capital Social
do BERJ, instituição financeira que já havia sido adquirida pelo grupo junto a terceiros.
Paralelamente, o Banco Bradesco aportou R$ 31 bilhões no Capital Social do BERJ e,
na sequência, o BERJ emprestou a totalidade dos recursos recebidos (R$ 46 bilhões) junto ao
próprio Banco Bradesco, também via DI.
A partir dessas operações, o BERJ passou a auferir receitas financeiras oriundas dos
DI’s, que lhe possibilitaram absorver prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL acumulados e, em
contrapartida, o Bradesco Cartões (assim como o Banco Bradesco) passou a deduzir as despesas
com os juros pactuados.
Nesse contexto, a autoridade fiscal responsável pelos lançamentos exige IRPJ e CSLL
do Bradesco Cartões, em razão da glosa dessas despesas financeiras, sob a alegação de que teria
havido um planejamento tributário sem propósito negocial que resultaria na sua não necessidade.
Pois bem.
Quanto à tese de existência de planejamento fiscal sem propósito negocial, cumpre
observar, de plano, que a fiscalização, ao desconsiderar o efeito global da tributação, não cumpriu
seu ônus de apontar qual teria sido a exata economia tributária obtida, o que impede de se
certificar da real existência de um prejuízo aos cofres públicos.
A afirmativa genérica de que a geração de despesas financeiras “em uma ponta”
como gatilho para aproveitar prejuízos fiscais e bases negativas “na outra” que passa a auferir
receitas financeiras, também é no mínimo duvidosa diante da incerteza dos resultados futuros e da
própria natureza do Ativo que se buscou realizar (prejuízo fiscal e base negativa), o qual muitas
vezes é equiparado até como moeda pela própria legislação tributária, que inclusive autoriza, em
determinadas hipóteses, que seja transferido para outras empresas relacionadas.
Não se pode perder de vista, ademais, que a compra do BERJ pelo Bradesco, de
acordo com o Edital de Venda de Ações Ordinárias e Prefenciais de Emissão do banco do estado do
Rio de Janeiro S/A – em Liquidação Ordinária (fls. 1.091/1.207), teve como propósito não só o
saldo de prejuízos fiscais e bases negativas já lá registrado como Ativo, mas também o Contrato de
Prestação de Serviços de Processamento de Folha de Pagamento e Outras Avenças, firmado com o
Estado do Rio de Janeiro, que até então era de titularidade do BERJ.
Levando-se em conta que os saldos de prejuízo fiscal e base negativa da CSLL
representavam um ativo relevante do BERJ, tendo sido inclusive considerado na determinação do
preço de oferta, não me parece nada razoável supor que o grupo adquirente (Bradesco) deveria
“abrir mão” desse ativo, deixando de buscar meios para viabilizar a sua realização financeira.
A partir, então, do momento da aquisição do BERJ, revela-se natural a realocação
de recursos do grupo Bradesco para concentração de receitas capazes de absorver os prejuízos
Fl. 2474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
65
fiscais e bases negativas no BERJ, que continuou em operação, lembrando aqui que a baixa desse
Ativo sem a sua utilização traria implicações operacionais negativas frente aos Acordos de Basileia.
A propósito, foi demonstrado quem o BERJ, durante o tempo em que as despesas
de juros foram incorridas pelo Bradesco Cartões, auferiu receitas que superaram o saldo existente
de prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL, tendo o seu PL (Patrimônio Líquido)
significativamente aumentado durante este período (de R$27MM para R$3,7bilhões, cf. Doc. 04
da impugnação – fls. 1.208/1.210).
Outro fato que chama atenção é o de que a fiscalização não alegou quaisquer vícios
quanto à eficácia dos atos jurídicos praticados (DI e subscrição das ações do BERJ), não havendo
na acusação fiscal nenhuma motivação que pudesse caracterizar a ocorrência de simulação
quanto aos meios empregados na realocação de recursos entre as entidades do grupo.
Pelo contrário, a fiscalização reconheceu as despesas financeiras (os juros do DI)
como efetivamente incorridas e sem qualquer questionamento quanto às taxas aplicadas, o que
eventualmente poderia levar à discussão para outros caminhos. Mais precisamente, o silogismo
empregado pelo Fisco foi o seguinte: como o controlador do grupo, o Banco Bradesco, já detinha
os recursos objeto do DI concedido à Recorrida e empregado na capitalização do BERJ, as
despesas daí decorrentes seriam desnecessárias e, portanto, indedutíveis.
Reduzindo, assim, a matéria controvertida a esses contornos, entendo que a
dedutibilidade das despesas financeiras em questão deve ser assegurada.
Primeiro porque, conforme bem expôs o Relator, o Direito Tributário não
contempla a dita interpretação econômica, notadamente quando nenhum vício de simulação ou
fraude é apontado em relação aos atos/negócios jurídicos praticados.
Segundo porque o Legislador adotou o modelo de tributação individual da renda,
não veiculando, na linha do que também apontou o Relator, nenhuma norma antielisiva que limite
ou proíba a dedução de juros oriunda de captação de recursos seguida de aumento de capital
entre sociedades do mesmo grupo sediadas no Brasil.
Distintamente da contabilidade, as normas fiscais brasileiras exigem a elaboração
de demonstrações contábeis individuais para fins de cálculo e apuração dos tributos devidos, o
que significa dizer que o tratamento tributário das entidades brasileiras ocorre a partir de
balanços individuais.
Em outras palavras, para fins de apuração do Lucro Real e base de cálculo da CSLL, o
Brasil sempre tomou (e continua tomando) cada sociedade como uma entidade própria, ainda que
atuando sob controle comum de uma outra empresa.
Nesse sentido, a Lei n° 6.404/76 ("Lei das S.A.") impõe o dever de partes
relacionadas transacionarem sempre em bases comutativas, como se terceiros independentes
Fl. 2475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
66
fossem12, devendo apurar seus resultados individualmente à luz das efetivas operações por ela
realizadas, seja com terceiros ou com partes vinculadas, como foi o caso.
E terceiro porque o requisito da necessidade para fins de dedutibilidade de despesa
deve ser aferido de forma objetiva, e não subjetiva, de modo que, para essa situação, deveria ter
sido levado em conta não a relação societária entre Bradesco Cartões e o BERJ, mas sim a relação
entre os atos praticados pelo Bradesco Cartões com suas atividades sociais, afinal, repita-se, não
houve caracterização de simulação e nem acusação de aplicação de juros abusivos.
E nesse ponto, salta aos olhos que as partes envolvidas nos negócios que deram
origem aos juros (Bradesco Cartões e BERJ) são duas instituições financeiras pré-existentes,
operacionais e com substância na época dos fatos geradores e, como tais, têm como insumo de
suas atividades o próprio dinheiro, bem este cuja circularização dentro de um grupo desta
natureza é amplamente utilizada.
Nota-se, nesse ponto, que a Lei no 4.595, de 31.12.1964, com a redação dada pelo
Decreto-lei no 2.290, de 21.11.1986, delegou ao Conselho Monetário Nacional a competência para
regular “os depósitos a prazo de instituições financeiras e demais sociedades autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil, inclusive entre aquelas sujeitas ao mesmo controle
acionário ou coligadas” (art. 4o, inciso XXXII), sem qualquer ressalva.
E mediante a Resolução no 3.399/2006, o Banco Central regulamentou a captação e
realização de Depósitos Interfinanceiros pelos bancos múltiplos, bancos comerciais, caixas
econômicas, bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, sociedades de crédito,
financiamento e investimento, sociedades de créditos imobiliário, companhias hipotecárias,
associações de poupança e empréstimo, cooperativas de crédito e sociedades de arrendamento
mercantil, atestando, assim, tratar-se de operações usualmente realizadas no mercado financeiro.
Nesse caso concreto, a própria autoridade fiscal responsável pelos lançamentos
reconhece que, de acordo com a definição da Central de Custódia e Liquidação Financeira de
Títulos Privado (a CETIP), os “Depósitos Interfinanceiros” são instrumentos destinados à
transferência de recursos entre instituições financeiras (fls. 2.378/2.379), podendo ser utilizados
como instrumento de captação de recursos ou de aplicação de recursos excedentes.
Também a realização de investimentos em outras sociedades é absolutamente
normal e usual no ramo de atividade das instituições financeiras, tanto que expressamente
regulamentada pela Resolução CMN no 2.723/2000, que estabelece normas, condições e
procedimentos para a participação societária por parte das instituições autorizadas a funcionar
pelo BACEN.

12 Assim dispõe o artigo 245 da Lei das S.A.: “Art. 245. Os administradores não podem, em prejuízo da companhia,
favorecer sociedade coligada, controladora ou controlada, cumpríndo-lhes zelar para que as operações entre as
sociedades, se houver, observem condições estritamente comutativas, ou com pagamento compensatório adequado; e
respondem perante a companhia pelas perdas e danos resultantes de atos praticados com infração ao disposto neste
artigo."
Fl. 2476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
67
No caso da Recorrida, aliás, a participação em outras sociedades está
expressamente incluída no seu objeto social.
Feitas essas considerações, forçoso concluir que os juros incorridos pelo Bradesco
Cartões na operação de Depósito Interfinanceiro estão relacionados às suas atividades
operacionais, especialmente quando se considera que os recursos por ele captados junto ao
Bradesco foram efetivamente utilizados na subscrição de ações do BERJ. Daí seu enquadramento
enquanto despesas necessárias e, portanto, dedutíveis.
Nas palavras de Ricardo Mariz de Oliveira13 que:
O pagamento de juros só é necessário para a empresa pela carência de recursos
próprios ou porque interessa à empresa, por razões de crédito ou de política
financeira, contrair empréstimos. Mas, em qualquer dessas hipóteses, a despesa é
sempre necessária porque decorre da atividade da empresa.
O que precisa ficar claro, pois, é que, na ausência de norma própria antielisiva -
como há nas figuras da subcapitalização e preços de transferências em operações de aumento de
capital e empréstimo quando a parte vinculada esteja domiciliada no exterior - o fluxo financeiro
dentro do grupo Bradesco, após a aquisição do BERJ, constitui circunstância que por si só não
interfere no tratamento fiscal de despesas com juros intercompany amparadas em negócios
jurídicos que se mostram válidos e eficazes.
Não cabe, nesse particular, o Intérprete invadir o campo da liberdade das entidades
negociarem entre si ou se colocar na posição de administrador ou gestor de caixa, questionando
os efeitos fiscais de toda esta operação pela singela alegação de que o BERJ não precisava de
recursos.
Essas as razões, contudo, para dar provimento ao recurso especial da Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado
Em que pese o bem fundamentado voto do d. relator, como de praxe, após as
discussões havidas no colegiado, acompanhei o voto divergente da i. conselheira Edeli Pereira
Bessa, reformulando meu entendimento manifestado no julgamento do recurso que originou o
Acórdão Paradigma no 1302-003.803, quando acompanhei o d. relator daquele acórdão, ex-
conselheiro Ricardo Marozzi Gregório, nos termos bem sintetizados na ementa, verbis:

13 Fundamentos do imposto de Renda. São Paulo: Quartier Latin: 2008. P. 696.
Fl. 2477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
68
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. CONJUNTO DA OBRA.
É correto declarar a inoponibilidade das operações concernentes ao Fisco quando
a preponderância do propósito da economia tributária fica bem demonstrada.
Todavia, há que se ter cuidado para não banalizar o fenômeno. Uma das
premissas fundamentais para o exame dos fatos é a necessidade de que se olhe
para o conjunto da obra.
No caso concreto, o grupo econômico pode até ter objetivado a economia
tributária com as operações engendradas, mas o resultado dependia de variáveis
não totalmente controladas. Por outro lado, a fiscalização também não poderia
desconsiderar apenas os efeitos que lhe foram desfavoráveis. Haveria que se
reconhecer os créditos decorrentes dos tributos pagos por obra das mesmas
operações. Como a caracterização do planejamento tributário depende da
compreensão dos fatos numa perspectiva organizacional, os seus efeitos hão que
ser também considerados na sua plenitude.
A premissa daquela decisão, portanto, foi a de que a fiscalização não poderia
desconsiderar apenas os efeitos que lhe foram desfavoráveis, mas sim haveria que reconhecer os
créditos decorrentes dos tributos pagos por obra das mesmas operações, para além do fato que o
resultado global das operações dependia de variáveis não totalmente controladas.
Não obstante a razoabilidade do silogismo adotado no acórdão paradigma,
reanalisando a matéria, convenci-me de que não há como abstrair da análise a necessidade da
despesa sob a ótica da recorrente, independentemente dos seus efeitos para as outras empresas
do grupo econômico e das eventuais repercussões tributárias inter grupo.
De fato, ainda que não tenham sido mensurados pela fiscalização os efeitos
(tributários) cruzados das operações entre as empresas do mesmo grupo e a despeito de se
reconhecer que as despesas com juros do CDI repercutiram em receitas financeiras, especialmente
para o Banco BERJ, que cumpriu o objetivo de exaurir prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas
de CSLL, o fator relevante quando se analisa a operação sob a ótica da recorrente é saber se as
despesas tomadas eram de fato necessárias à sua atividade ou apenas para sua controladora
(Banco Bradesco).
Ainda que se reconhecesse como um propósito legítimo do Banco Bradesco exaurir
os prejuízos fiscais e bases negativas de BERJ, o fato é que isto era do interesse de sua
controladora (Banco Bradesco), que dispunha de todos os recursos necessários para fazer o aporte
de capital diretamente, sem o desvio de percurso feito para Bradesco Cartões, ora recorrente com
o que foram deslocadas despesas financeiras para esta última, sem que se vislumbre qualquer
necessidade para suas atividades.
Como bem aponta a d. conselheira Edeli Pereira Bessa em sua declaração de voto,
verbis:
[...]
Fl. 2478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
69
Apesar de esta Conselheira ter ressalvas à interpretação de que BANCO
BRADESCO, ao adquirir o BERJ, pagou por um ativo representado por prejuízos
fiscais e bases negativas, constituindo propósito negocial válido para estruturar
operacionalmente seus negócios de modo a se valer deste ativo, fato é que tal
premissa não justifica o trâmite de parte destes recursos por BRADESCO
CARTÕES, de modo a partilhar com esta outra empresa do grupo as despesas
espelhadas com as receitas decorrentes do aporte de capital de BANCO
BRADESCO em BERJ, que se prestaram a consumir os prejuízos fiscais e bases
negativas de BERJ.
Afirma-se que as despesas reconhecidas por BRADESCO CARTÕES espelharam
receitas de BERJ porque BANCO BRADESCO não se limitou a captar junto a BERJ o
valor por ele aportado (R$ 31 bilhões), mas sim todo o incremento de capital
promovido após a aquisição do investimento, ou seja, R$ 46 bilhões. Assim,
quando esta captação de R$ 46 bilhões enseja despesas para BANCO BRADESCO,
as despesas correspondentes à parcela de R$ 15 bilhões acabam neutralizadas
pelas receitas decorrentes do empréstimo feito a BRADESCO CARTÕES,
subsistindo a correlação das despesas aqui glosadas com as receitas reconhecidas
por BERJ, e confirmando a indevida transferência destes encargos desnecessários
para a Contribuinte.
Os aportes de capital do BANCO BRADESCO em BERJ percorrem, em parte, a
estrutura de controle por meio de BRADESCO CARTÕES, de modo a carregar na
apuração deste despesas financeiras, cujo reflexo em receitas para BANCO
BRADESCO é neutralizado com as despesas financeiras decorrentes do retorno
dos recursos por captação junto ao BERJ. Desnecessário discutir se era um
interesse negocial legítimo BANCO BRADESCO aportar capital em BERJ e reaver
estes valores mediante pagamento de juros a BERJ, para que este apurasse lucro e
consumisse prejuízos fiscais e bases negativas acumulados. Ainda que fosse
legítimo este interesse, nada há que justifique o desvio de R$ 15 bilhões para
aporte de capital em BERJ por meio de BRADESCO CARTÕES, senão a constituição
de despesas para redução do lucro tributável da Contribuinte.
[...]
Em síntese, ainda que se reconhecesse um propósito negocial na operação de
aporte de capital de BERJ pelo Banco Bradesco e o respectivo retorno dos recursos sob a forma de
CDI tomados junto ao BERJ, a despesa financeira, se entendida como necessária, seria da
controladora da recorrente e não desta última.
Assim, por vias transversas, a controladora do grupo (Banco Bradesco) decidiu
alocar na ora recorrente despesas financeiras que, eventualmente, poderiam ser excessivas para
seus resultados tributáveis, em outras empresas do grupo, o que de modo algum satisfaz os
requisitos de normalidade, usualidade e necessidade para sua dedução, como bem destacado no
voto condutor do acórdão recorrido, verbis:
[...]
Fl. 2479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
70
Principio pelo ponto fulcral em discussão, qual seja, a conceituação e aplicação, à
legislação tributária, das “despesas” e sua dedutibilidade em relação ao IRPJ e à
CSLL.
Acerca
de
“glosa
de
despesas”,
“despesas
indedutíveis”,
“despesas
desnecessárias”, já tive oportunidade de me manifestar em inúmeros acórdãos de
minha relatoria, dentre eles Ac. 1402-002.266, 1402-002.290, 1402-002.511,
1402-002.748, 1402-003.816, 1402-004.117, 1402-005.381, sempre e sempre no
sentido de que, na essência, uma coisa é a despesa, gasto, consumo; outra sua
dedutibilidade. Diga-se, se todo gasto, genericamente falando, é uma despesa, a
recíproca nem sempre é a mesma, ou seja, nem todo gasto pode ser levado a
débito do Estado, utilizando-se o contribuinte da possibilidade de deduzi-lo das
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
A respeito, como definido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (instituído
pela Resolução CFC n.° 1.055/2005), através do “Pronunciamento Técnico CPC 00
– Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações
Contábeis, DESPESAS são “decréscimos nos benefícios econômicos durante o
período contábil sob a forma de saída ou redução de ativos ou incrementos em
passivos, que resultam em decréscimo do patrimônio líquido e que não sejam
provenientes de distribuição de resultado ou de capital aos proprietários da
entidade”.
Esta definição pode ser também tomada levando-se em conta seu surgimento no
curso das atividades ordinárias da entidade. Neste caso, ainda segundo o
Pronunciamento Técnico acima referido, item 78, estas despesas seriam as que
“surgem no curso das atividades ordinárias da entidade incluem, por exemplo, o
custo das vendas, salários e depreciação. Geralmente, tomam a forma de um
desembolso ou redução de ativos como caixa e equivalentes de caixa, estoques e
ativo imobilizado”.
Já a Resolução no 1.374, de 08/12/2011, do Conselho Federal de Contabilidade
(CFC), em seu item 4.25, letra “b”, define: “despesas são decréscimos nos
benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma da saída de
recursos ou da redução de ativos ou assunção de passivos, que resultam em
decréscimo do patrimônio líquido, e que não estejam relacionados com
distribuições aos detentores dos instrumentos patrimoniais”.
De outro lado, a doutrina é incisiva. Por exemplo, para Hendriksen e Breda,
despesa é: “o uso ou consumo de mercadorias ou serviços no processo de obter
receitas. Elas são as expirações dos fatores de serviços relacionados diretamente
ou indiretamente na produção e vendas de produtos das empresas”.14

14 HENDRIKSEN, Eldon S., BREDA, Michael F. Van. Teoria da Contabilidade. Tradução de Antônio Zoratto Sanvicente.-
5. ed. São Paulo: Atlas, 2007.
Fl. 2480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
71
Confirmando esta concepção, Kam (1986) sustenta que “despesas são reduções
no valor dos ativos ou aumento no valor das exigibilidades, devido à utilização
de bens e serviços das operações principais ou centrais da entidade”.15
Em claras palavras, as despesas são a contrapartida das receitas, participando da
concepção de lucro.
Já o professor Sérgio de Iudícibus, com a cátedra que lhe é peculiar afirma que a
despesa “representa a utilização ou o consumo de bens e serviços no processo de
produzir receitas podendo referir-se a gastos efetuados no passado, no presente
ou que serão realizados no futuro”.16
O mesmo Sérgio de Iudícibus, José Carlos Marion e Elias Pereira, in “Dicionário de
Termos de Contabilidade”, Atlas – SP – 2a Ed., conceituam que “despesa, em
sentido restrito, representa a utilização ou consumo de bens e serviços no
processo de produzir receitas. O que caracteriza a despesa é o fato de ela tratar de
expirações de fatores de serviços, direta ou indiretamente relacionados com a
produção ou a venda do produto (serviço) da entidade”.
Em síntese, inexistem dúvidas de que a despesa é a concretização do esforço, em
termos monetários, para a geração da receita, reduzindo o patrimônio da
empresa, com a perspectiva, com uma promessa latente de geração futura ou
imediata de receita que deve, por definição, suplantar as despesas e assim gerar a
parcela do lucro.
Paulo Viceconti e Silvério das Neves assumem que “despesas operacionais são
gastos pagos ou incorridos pela pessoa jurídica para a realização das transações
exigidas pela atividade da empresa” (Contabilidade Básica – 17a Ed. Saraiva – SP –
2017 - pg. 323).
Para Clóvis Luís Padovese17, “despesas são os gastos necessários para vender e
enviar os produtos. De modo geral, são os gastos ligados às áreas administrativas
e comerciais”.
De outra linha, a legislação comercial das sociedades por ações (Lei no
6.404/1976, com alterações), pontua:
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes,
com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios
de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios
contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o
regime de competência.
§ 1o As demonstrações financeiras do exercício em que houver modificação de
métodos ou critérios contábeis, de efeitos relevantes, deverão indicá-la em nota e
ressaltar esses efeitos.

15 KAM, Vernon. Accounting theory. New York, John Wiley & Sons, 1986
16 IUDÍCIBUS, Sergio de. Teoria da Contabilidade. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2009.
17 Contabilidade Gerencial – Um enfoque em sistema de informação contábil – 7a Ed. Atlas – SP – 2010 – pg. 320
Fl. 2481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
72
§ 2o A companhia observará exclusivamente em livros ou registros auxiliares, sem
qualquer modificação da escrituração mercantil e das demonstrações reguladas
nesta Lei, as disposições da lei tributária, ou de legislação especial sobre a
atividade que constitui seu objeto, que prescrevam, conduzam ou incentivem a
utilização de métodos ou critérios contábeis diferentes ou determinem registros,
lançamentos ou ajustes ou a elaboração de outras demonstrações financeiras.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 3o As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão, ainda,
as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários e serão
obrigatoriamente submetidas a auditoria por auditores independentes nela
registrados. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 4o As demonstrações financeiras serão assinadas pelos administradores e por
contabilistas legalmente habilitados.
§ 5o As normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários a que se refere o
§ 3o deste artigo deverão ser elaboradas em consonância com os padrões
internacionais de contabilidade adotados nos principais mercados de valores
mobiliários. (Incluído pela Lei no 11.638,de 2007)
§ 6o As companhias fechadas poderão optar por observar as normas sobre
demonstrações financeiras expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários para
as companhias abertas. (Incluído pela Lei no 11.638,de 2007)
E o Decreto-lei no 1.598/1977:
Art 7o - O lucro real será determinado com base na escrituração que o contribuinte
deve manter, com observância das leis comerciais e fiscais.
A conjugação destes dispositivos, das normas reguladoras da ciência contábil e da
mais conceituada doutrina leva à conclusão de que, nos registros permanentes
feitos na escrituração e nos levantamentos das Demonstrações Financeiras e
Balanço Patrimonial, o resultado de um determinado período será sempre
apurado levando-se em conta todos os fatos contábeis que afetam a azienda,
observado o regime de competência.
Neste patamar, indiscutível que qualquer despesa, tomado o termo nas
concepções antes focadas, compõe o resultado da entidade, de forma negativa,
reduzindo o patrimônio.
Quanto a isso, inexistem dúvidas.
A controvérsia instala-se a partir do momento em que determinada despesa, que
despesa é sob os ângulos contábil, patrimonial, comercial, econômico e societário,
extrapola os limites destas ciências e se põe ao alcance do raio de ação da
legislação fiscal, especialmente a do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas.
Neste momento, o que é incontroverso doutrinariamente passa a se submeter ao
crivo de outra legislação, de outros conceitos, de outra estrutura.
Fl. 2482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
73
Dizendo de modo diverso, se determinados estipêndios são “despesas” sob
quaisquer dos enfoques antes vistos e afetam o resultado comercial da entidade,
tais gastos, ainda que despesas sejam, PODEM NÃO SER DEDUTÍVEIS das bases
imponíveis de IRPJ (e da CSLL, quando for o caso), simplesmente porque o
legislador tributário assim o determinou.
Como escreve Nilton Latorraca18, “as despesas operacionais, assim como os
custos, que não satisfizerem as condições de dedutibilidade deverão ser
adicionadas ao lucro líquido do exercício para efeito de determinar o lucro real”.
Registre-se, está-se diante de uma regra excepcional trazida pela lei que, mesmo
tendo tomado a contabilidade como ponto de partida para determinação e
apuração do IRPJ (CSLL), em determinado instante faz nela um “corte” e elimina
(para fins exclusivamente fiscais), uma despesa que afetou o resultado apurado e
a acresce a este mesmo resultado, encontrando uma base imponível diferente
daquela que será definida para os propósitos comerciais e societários.
É o parâmetro fixado pelo RIR/1999, artigo 247, § 1o:
Art. 247. Lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas
adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por este Decreto
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o).
§ 1o A determinação do lucro real será precedida da apuração do lucro líquido de
cada período de apuração com observância das disposições das leis comerciais (Lei
no 8.981, de 1995, art. 37, § 1o).
Induvidoso, ainda, que tais dispêndios têm que estar suportados por documentos
hábeis, idôneos e contemporâneos aos fatos, de forma a permitir que as despesas
sejam alocadas em contrapartida à receita e componham o resultado final de uma
sociedade, exigência que aparece não apenas na legislação fiscal19, mas do mesmo
modo na regulação contábil imposta pelo Conselho Federal de Contabilidade
mediante a RESOLUÇÃO CFC N.o 1.330/2011 (DOU de 22.03.2011), assim redigida
no que interessa:
Documentação contábil
26. Documentação contábil é aquela que comprova os fatos que originam
lançamentos na escrituração da entidade e compreende todos os documentos,
livros, papéis, registros e outras peças, de origem interna ou externa, que apóiam
ou componham a escrituração.

18 Direito Tributário – Imposto de Renda das Empresas – 12a Ed. Atlas – SP – 1990 – pg.162
19 Decreto-lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977
Art 9o - A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a verificação pela autoridade tributária, com base
no exame de livros e documentos da sua escrituração, na escrituração de outros contribuintes, em informação ou
esclarecimentos do contribuinte ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento de prova.
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Fl. 2483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
74
27. A documentação contábil é hábil quando revestida das características
intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil
ou aceitas pelos “usos e costumes”.
28. Os documentos em papel podem ser digitalizados e armazenados em meio
magnético, desde que assinados pelo responsável pela entidade e pelo profissional
da contabilidade regularmente habilitado, devendo ser submetidos ao registro
público competente.
No mesmo sentir, a jurisprudência:
ASSUNTO: ESCRITURAÇÃO. FORÇA PROBANTE. A escrituração contábil mantida
com observância das disposições legais somente faz prova a favor do contribuinte
dos fatos nela registrados se forem comprovados por documentos hábeis e
idôneos, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais. (Acórdão
CARF no 1402-000.290 – 09/11/2010 – Relator Antonio José Praga de Souza)
No exprimir de Edmar Oliveira de Andrade Filho (in Imposto de Renda das
Empresas – 10a Edição – Atlas – SP – 2013 – pg. 266/267) “do ponto de vista
contábil e fiscal, despesa é uma espécie de mutação patrimonial diminutiva”.
Que segue lecionando que a palavra despesa “é utilizada, de um modo geral,
como sinônima de “gasto”, e, nesse sentido, representa o valor pago ou
empenhado na aquisição de bens não vinculados ao processo de produção de
mercadorias, produtos e serviços destinados à venda”.
Para fixar e ressalvar:
“Para fins tributários (...), as despesas são dedutíveis ou não, de acordo com
critérios legais de caráter formal, material e temporal. Além da observância
desses critérios, o que habilita um gasto a ser dedutível é a sua existência e
certeza, que são fatores importantes para a correta aplicação do regime de
competência”. (destacou-se).
Hiromi Higuchi et alli20 tratam o tema discorrendo que “as despesas efetuadas
pelas pessoas jurídicas podem ser dedutíveis ou indedutíveis na apuração do lucro
real. Importante é também conhecer o momento em que a despesa operacional é
dedutível na determinação do lucro real. A despesa é dedutível pelo regime de
competência, ou seja, no momento em que a despesa é considerada incorrida. As
despesas operacionais dedutíveis na determinação do lucro real são aquelas que
se encaixam nas condições fixadas no art. 299 do RIR/99, isto é, despesas
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora
de receitas. As despesas necessárias, ainda de acordo com a legislação fiscal, são
as despesas pagas ou incorridas e que sejam usuais e normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa”.
Então, compendiando, se a pessoa jurídica suportar “decréscimos nos benefícios
econômicos durante o período contábil sob a forma de saída ou redução de ativos

20 Imposto de Renda das Empresas – Interpretação e Prática – 2017 – pg. 283
Fl. 2484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
75
ou incrementos em passivos, que resultam em decréscimo do patrimônio líquido e
que não sejam provenientes de distribuição de resultado ou de capital aos
proprietários da entidade” certamente estará diante do conceito de DESPESAS
(consoante o Comitê de Pronunciamentos Contábeis), porém sua contraposição
perante terceiros e principalmente aos órgãos estatais responsáveis pela
aferição de sua regularidade formal e material deverá estar revestida de todos
os requisitos implícita ou explicitamente alinhavados pela lei, doutrina,
jurisprudência e normas reguladoras da ciência contábil.
Insatisfeitos tais parâmetros, especialmente na seara do IRPJ e da CSLL, a
dedutibilidade pretendida pelo sujeito passivo fica comprometida.
São as definições da lei fiscal (RIR/1999, então vigente):
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506,
de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de
1964, art. 47, § 1o).
§ 2 As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, §
2o).
§ 3 O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.
Art. 300. Aplicam-se aos custos e despesas operacionais as disposições sobre
dedutibilidade de rendimentos pagos a terceiros (Lei no 4.506, de 1964, art. 45, §
2o).
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 9o, §1o).
Em suma, para que uma despesa seja DEDUTÍVEL é necessário que atenda aos
requisitos de necessidade, usualidade e normalidade. É nesse cenário, pois, que
devem ser analisados os lançamentos aqui trazidos.
[...]
Iniciando, destaco que o TVF é claro ao afirmar inexistir motivação extra tributária
para a vultosa capitalização do BERJ empreendida pelo BANCO BRADESCO e pelo
BRADESCO CARTÕES (“o objetivo buscado com tal capitalização residiria em
deslocar resultados financeiros de forma artificial para o BERJ e viabilizar o
aproveitamento do saldo de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL
detidos por tal instituição financeira”). Com isso, ainda de acordo com a acusação
fiscal, em razão desta ausência de motivação extra tributária, foram consideradas
Fl. 2485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
76
indedutíveis as seguintes despesas registradas pelo BRADESCO CARTÕES: i) juros
passivos decorrentes da captação de R$ 15 bilhões por meio de CDI adquirido
pelo BANCO BRADESCO e ii) juros passivos decorrentes da captação de R$ 15
bilhões por meio de CDI adquirido pelo BERJ, operações e estipêndios
considerados desnecessários, vez que em nada teriam colaborado para o exercício
da atividade empresarial desenvolvida pelo BRADESCO CARTÕES.
Pois bem, como pontuado pela decisão a quo (Ac. DRJ – fls. 1739), a verdadeira
motivação da operação foi fazer com que o destino dado pelo BERJ aos aportes de
capital tivessem retorno imediato e integral ao BANCO BRADESCO e ao
BRADESCO CARTÕES. Como retratado na fotografia:
[...]
Em valores e na linha do tempo entre 08 a 11 de outubro de 2012:
1.• BANCO BRADESCO transfere para BRADESCO CARTÕES (R$ 15 bilhões) via
depósitos interfinanceiros;
2.• BRADESCO CARTÕES transfere para o BERJ os R$ 15 bilhões captados perante
o BANCO BRADESCO) para integralização de aumento de capital;
3.• BANCO BRADESCO para o BERJ (R$ 31 bilhões) visando integralização de
aumento de capital; e
4.• BERJ devolve para o BANCO BRADESCO R$ 46 bilhões referente depósitos
interfinanceiros;
Assim, patente o deslocamento artificial de receitas financeiras para o BERJ, com
a nítida finalidade de aproveitamento do saldo de prejuízos fiscais e bases de
cálculo negativas detidas por tal instituição financeira. Frise-se que tal finalidade
resta completamente reforçada pela redução de capital do BERJ tão logo
exaurido os saldos de prejuízo fiscal e bases de cálculo negativas detidos por tal
instituição financeira, sendo pertinente relembrar o quanto exposto pela
fiscalização no TVF em relação a esta redução de capital:
Certamente não se discute que instituições financeiras podem se valer desse
instrumento de captação de recursos.
O ponto nevrálgico não é este!
O aspecto nuclear que aqui se analisa é apurar (já que a recorrente não esclareceu
a contento), os seguintes aspectos fáticos:
a) no momento inicial, o BANCO BRADESCO dispõe de R$ 46 bilhões em caixa;
b) em seguida, o BRADESCO CARTÕES decide contrair dívida perante o BRADESCO
no valor de R$ 15 bilhões:
c) sequencialmente BRADESCO CARTÕES aplica o valor deste empréstimo firmado
com o BANCO BRADESCO no capital do BERJ;
Fl. 2486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
77
d) paralela e concomitantemente o BANCO BRADESCO decide aportar os
restantes R$ 31 bilhões no capital do BERJ;
e) ao final, o BANCO BRADESCO anuncia a emissão de depósitos interfinanceiros e
o BERJ devolve os valores aportados pelo BRADESCO CARTÕES e pelo BANCO
BRADESCO ao seu titular original, ou seja, o próprio BANCO BRADESCO.
Abstraindo possíveis outros motivos, a pergunta que a Fiscalização fez e não foi
respondida a contento é: como compatibilizar a necessidade de caixa –
pressuposto para a utilização de depósitos interfinanceiros – quando se constata
que o emitente (BANCO BRADESCO) já dispunha do capital?
Em outras palavras, por que este empréstimo, a circulação pelo BRADESCO
CARTÕES e depois a devolução do referido empréstimo?
Por que toda esta engenharia e por que a necessidade desta despesa financeira
suportada pelo BRADESCO CARTÕES, considerando que todos os recursos
financeiros utilizados na capitalização do BERJ já eram de titularidade do
controlador do GRUPO, o BANCO BRADESCO, antes da operação?
Ainda que se rebele a recorrente contra a conclusão do Fisco e da decisão
recorrida, penso que razão não lhe cabe, isso porque o que aqui se discute é a
necessidade da despesa sob a perspectiva da legislação do IRPJ e da CSLL, ou seja,
se o endividamento assumido pela contribuinte era essencial para a sua atividade
produtiva, não bastando para atender tais requisitos alegar que uma das
atividades previstas em seu objeto social seria realizar investimento em outras
pessoas jurídicas. Isso é muito genérico e não mostra qual a necessidade da
despesa.
A verdade é que o BERJ tinha um “ativo” que interessava ao BANCO BRADESCO e
que certamente foi uma das variáveis levadas em conta para a entrada no negócio
e aquisição da participação societária levada a efeito: a existência de prejuízo
fiscal!
Isso está claro no próprio RV da recorrente (fls. 1782/1783):
Levando-se em conta que os saldos de prejuízo fiscal e base negativa da CSLL
representavam um ativo relevante do BERJ considerado inclusive na
determinação do preço PELO VENDEDOR, embora não fosse essa a razão da
aquisição tanto que o Banco Bradesco sequer havia feito qualquer oferta em
leilão anterior, quando o BERJ não detinha ainda o ativo correspondente ao
contrato de processamento de folha de pagamentos, não seria razoável supor
que o arrematante abriria mão desse ativo, deixando de buscar meios para
viabilizar a sua realização financeira, até mesmo porque, como demonstrado na
Impugnação apresentada pelo Bradesco (doc. 03 da Impugnação), a utilização
daqueles saldos é induzida pelas normas regulamentares do Conselho
Monetário Nacional (CMN), do Banco Central do Brasil (BACEN) e da Comissão
de Valores Mobiliários (CVM).
Fl. 2487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
78
Por essa razão, após adquirir as ações do BERJ o Bradesco traçou estratégias de
negócios para tornar aquela instituição financeira rentável, gerando resultados
tributáveis capazes de absorver os saldos de prejuízo fiscal e base negativa da
CSLL, gerados em períodos anteriores.
Pois bem, induvidosamente, como bem assenta a PGFN em suas contrarrazões
(fls. 1912), “o pressuposto para o aumento de capital é permitir que uma pessoa
jurídica desempenhe a sua atividade operacional, e não para viabilizar o exercício
de um pretenso direito a um benefício fiscal”.
Todas estas narrativas já mostram o cenário das operações, restando apenas ver
em que as despesas suportadas pela recorrente se revestiriam, como esta
pretende, dos requisitos de normalidade, usualidade e necessidade, impostos
pelo artigo 299, do RIR/1999, então vigente.
Data vênia à bem articulada peça de defesa e digna de todos os encômios, penso
que as despesas financeiras assumidas pela recorrente junto ao BANCO
BRADESCO não atenderam aos ditames legislativos que regem a matéria, a uma
porque em última análise visaram permitir que o Bradesco, líder do grupo
econômico, utilizasse o prejuízo fiscal que existia em estoque no BERJ (fato
notório e reconhecido pela própria defesa); a duas porque se está diante de uma
situação sui generis: admitir que uma emissão de depósitos interfinanceiros seria
normal e usual e não precisaria ter como finalidade a captação de recursos, mas
apenas a tentativa de compensar prejuízos fiscais e base de cálculo negativa de
uma empresa ligada; e, a três, que, COMPROVADAMENTE, em parcos três dias, o
volume aportado pelo Banco a ele voltou na mesma proporção, restando apenas
a utilização dos prejuízos fiscais e as despesas financeiras suportadas pela
recorrente que e pretendeu utilizar no abatimento do IRPJ e da CSLL.
Ora se o BANCO BRADESCO tinha os recursos para tal empreendimento, por que
BRADESCO CARTÕES teve que dele participar, aparentemente sem recursos
próprios, tanto que fez empréstimo, suportou juros e depois viu quem fez o
empréstimo o receber de volta?
Evidentemente, sob o ângulo societário, comercial, privado, a Fiscalização não
tem o direito de se imiscuir em tais atos. Porém, como dito antes neste voto,
quando os efeitos econômicos passam a afetar as bases imponíveis de tributos e
afetar sua apuração, cabe, sim, ao Poder Tributante aferir a regularidade de tal
procedimento e seu reflexo naquilo que cabe ao ente estatal.
Exatamente como ocorreu nos autos. (destaques do original)
[...]
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso especial da
contribuinte.

Assinado Digitalmente
Fl. 2488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.439 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720939/2019-60
79
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 2489
DF CARF MF
Original